Tribunal: CARF
Processo: 16682.722995/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722995/2015-66
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.790 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrentes
BANCO BTG PACTUAL S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTO MATERIAL DE CABIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se admite o recurso especial quando os acórdãos paradigmas colacionados
repousam as suas conclusões no exercício silogístico que pressupõe contexto
fático distinto daquele observado no acórdão recorrido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO
DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a
simulação, dolo ou fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria “da
alegada falta de justificação material para o emprego da empresa de passagem UBS
Participações”, e por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. Quanto ao recurso do
contribuinte, todos os conselheiros acompanharam o voto do relator pelas conclusões. No mérito,
na parte conhecida, por maioria de votos acordam em negar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
que votaram por dar provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Não participou do
julgamento, quanto ao conhecimento, o conselheiro Luciano Bernart, prevalecendo o voto
proferido pelo relator original, conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca. Designado redator
ad hoc o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722995/2015-66
Fl. 8113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

Relatório
Cuida o feito de Recursos Especiais de Divergência interpostos por Banco BTG
Pactual S.A. e pela Fazenda Pública Nacional em face do acórdão de no 1301-003.655, o qual foi
complementado pelo acórdão de embargos de no 1301-004.390. A primeira decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano- calendário: 2010, 2011
NULIDADE. ERRO NA DETERMINAÇÃO DAS BASES TRIBUTÁVEIS.
DESCONSIDERAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA DO PERÍODO.
Diante da confirmação da apuração de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa do
período, se impõe a correção do erro na determinação das bases de cálculo a serem
lançadas de ofício, mas esse fato não enseja nulidade formal ou material das autuações,
porque os atos administrativos foram lavrados por autoridade competente, na forma
prevista em lei, com abertura de prazo para impugnação, e sem cerceamento ao direito
de defesa.
REGISTRO DO ÁGIO. FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI No 12973/14. LAUDO ELABORADO APÓS O REGISTRO DO
ÁGIO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO. ESTUDO
INTERNO. POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO DESDE QUE HAJA
COMPROVAÇÃO DE SER CONTEMPORÂNEO AO SEU REGISTRO.
Antes da vigência da Lei no 12.973/14, um dos requisitos para que o ágio possa ser
amortizado é que haja ao menos estudo prévio contemporâneo ao seu registro, não
sendo admitida a apresentação de laudo elaborado meses após a sua contabilização. Para
que os estudos internos possam avalizar o registro e a amortização do ágio é necessária
comprovação de que foram elaborados à época de sua contabilização.
Fl. 8114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM.
AMORTIZAÇÃO.
INDEDUTIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESAS VEÍCULO.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se, além da utilização de uma
holding necessária para a concretização da operação, é criada uma segunda holding,
com todas as características de "empresa veículo", com a específica finalidade de
viabilizar uma artificial confusão patrimonial entre investida e investidora.
CSLL. ADIÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXISTÊNCIA
DE PREVISÃO NORMATIVA.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio deduzidas
indevidamente pela contribuinte encontra amparo nas normas que regem a exigência da
referida contribuição.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa SELIC. Precedentes das três turmas da Câmara Superior Acórdãos
9101001.863, 9202003.150 e 9303002.400. Precedentes do STJ AgRg no REsp
1.335.688PR, REsp 1.492.246RS e REsp 1.510.603CE. Súmula CARF no 108.
Inicialmente, o Colegiado a quo, havia negado provimento ao apelo voluntário
apresentado pela contribuinte. Contudo, após a oposição de declaratórios, o D. Relator daquele
primeiro decisum reviu, em parte, o seu entendimento e acolheu parcialmente o pedido da
interessada, cancelando um dos itens da autuação. Os fundamentos desta nova decisão foram
sumarizados na ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada omissão no acórdão embargado, prolata-se nova decisão, podendo essa ter
efeitos infringentes se em decorrência das correções dos vícios apontados chegar-se à
conclusão contrária ao do aresto recorrido.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ARTIGO
24
DA
LINDB.
APLICABILIDADE.
A LINDB é norma válida, vigente e eficaz, cuja aplicação depende, sobremaneira, da
adequação do caso concreto às suas previsões normativas, cabendo ao CARF aplicá-la
nos casos cabíveis. Entretanto, o art. 24 da LINDB não se aplica no caso de revisão de
ato de particular, constitutivo do crédito tributário, no contexto do lançamento por
homologação, por ser cabível apenas nas hipóteses em que o ato revisado tem natureza
administrativa.
Fl. 8115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DO
INVESTIMENTO EM RAZÃO DE QUESTÕES REGULATÓRIAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL EXTRAFISCAL. POSSIBILIDADE.
Comprovada que a utilização de empresa para aquisição do investimento se deu por
razões regulatórias e que, portanto, denotou à operação propósito negocial extrafiscal, e
cumpridas as demais premissas para amortização do ágio, restabelece-se a dedução das
respectivas despesas.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. PARCELA COMPOSTA POR DÍVIDA.
A composição do custo do investimento deve ser aferida à data da aquisição, sendo que
e, se o sacrifício patrimonial não se deu totalmente à vista, mas sim com a assunção de
dívida em uma operação realizada entre partes independentes, não há porque não
considerar tal parcela como compondo o custo de aquisição, inclusive sua parcela
desdobrada em ágio.
Os autos revolvem o lançamento de IRPJ e CSLL nos idos de 2010 e 2011 como
decorrência de glosas intentadas quanto a despesas decorrentes da amortização de dois ágios
pagos e apropriados pelo Banco BTG Pactual:
a) ágio UBS, em que o grupo internacional adquiriu a participação na empresa
autuada por intermédio de duas empresas de passagem;
b) ágio BTG, oriundo da recompra do aludido banco, junto ao Grupo UBS AG,
pelos vendedores originários.
Tentando tornar mais simples a querela, tem-se, in casu, dois grupos de operações
que resultaram nos sobrepreços objetos das críticas fiscais. Um primeiro, que adotou estrutura
um tanto quanto mais comum, em que o precitado conglomerado estrangeiro, buscando adquirir
investimento havido na interessada BTG (brasileira), constituiu uma primeira empresa veículo
(UBS Brasil Participações Ltda.), na qual foram aportados recursos mediante integralização de
capital. Depois disso, constituiu outra empresa de passagem, denominada UBS Brasil
Investimentos para a qual foram transmitidas, dívidas havidas pela compradora em relação aos
vendedores (sobre o que se reportará mais adiante).
De seu turno, os acionistas da autuada criaram uma segunda empresa de passagem
(Pactual S/A), sob a forma de uma holding, para a qual foram vertidas as participações
originariamente detidas pelas pessoas físicas donas do banco alvo deste primeiro negócio. Num
momento imediatamente subsequente, a holding retro, foi incorporada pelo Banco Pactual.
Em seguida, UBS Brasil adquire, em espécie, o Banco Pactual que, em operação
reversa, incorpora aquela primeira, passando a se chamar Banco UBS Pactual S.A. e a amortizar
o ágio, tratado neste feito.
Aqui, vale o destaque, a D. Autoridade Fiscal dá conta de que parte dos valores
destinados às pessoas físicas, que foram pagos a vista, foram retidos e, assim, diferidos para
fazer as vezes de garantia pelo cumprimento de diversas obrigações impostas aos vendedores e
que somente lhes seriam concretamente repassados após o adimplemento de tais condições.
Outrossim, as próprias importâncias devidas à prazo (cinco anos), somente seriam
pagas na eventualidade da observância de outras condições contratualmente previstas.
Fl. 8116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Com o fechamento desta operação, os valores acima foram resgatados e, aqui,
deu-se início o segundo grupo de operações que resultou, como já afirmado, na recompra do
Banco UBS Pactual S.A. pelas mesmas pessoas físicas que haviam vendido o Banco BTG
Pactual ao Grupo UBS. Isto porque, parte do valor avençado para este novo negócio, seria
quitado, precisamente, pela parcela dos pagamentos retidos/diferidos (R$ 375.856.328,07).
Assim como ocorrido na primeira operação, também aqui houve a
criação/utilização de empresas holding, a saber, a BTG Participações II S.A. e a BTG pactual
Investimentos S.A., sendo esta última, subsidiária integral da primeira e detentora da
participação do Banco UBS Pactual S.A. Ao fim, o Banco UBS, agora já sob a alcunha de Banco
BTG Pactual S.A., incorpora a BTG Pactual Investimentos e também passa amortizar as parcelas
deste segundo sobrepreço.
Ao concluir a ação fiscal, a D. Autoridade Lançadora entendeu indedutíveis
ambos ágios formados. Consignando, outrossim, em relação ao primeiro ágio, que a par de suas
considerações acerca da simulação divisada no emprego de empresas veículo (que justificou as
suas conclusões gerais sobre as glosas intentadas em relação às duas operações), aquela parcela
de R$ 375.856.328,07 já não seria apropriável porque, a seu sentir, “da dívida total de R$
3.205.680.000,00, não houve circulação nenhuma” daquela importância, mormente porque,
“conforme demonstrado” esta parcela “teve quitação pelos sócios retornantes mediante emissão
de ações da BTG PACTUAL PARTICIPAÇÕES II S.A., sendo 90% desse valor destinado a
Reserva de Capital - Ágio dessa empresa”.
Demais disso, fundamentou, ainda, a autuação no fato de que os laudos utilizados
para ambas pactuações seriam intempestivos e, assim, impróprios para a comprovação das
importâncias despendidas em cada grupo de operações.
A contribuinte se socorreu da competente impugnação a qual foi parcialmente
acolhida pela Delegacia da Receita de Julgamentos apenas para que fossem aproveitados os
saldos de prejuízo e base de cálculo observados dentro dos próprios anos-calendário fiscalizados.
Com a interposição de recurso voluntário, o Colegiado a quo, tal como já
destacado, inicialmente lhe negou provimento, encampando, na integra, as críticas fiscais, tendo,
nesta oportunidade, apenas, deixado de se pronunciar sobre o problema dos pagamentos
diferidos e alertados alhures.
Entretanto, o D. Relator deste aresto, também consoante já adiantado, acolheu a
pretensão externada pela contribuinte em recurso de embargos a fim de reconhecer a
dedutibilidade das parcelas do primeiro ágio (ágio UBS). Em síntese, considerou que havia
justificativa inclusive regulatória para a interposição da primeira empresa veículo (UBS Brasil
Participações Ltda.), dado que um estrangeiro não poderia participar, diretamente, do capital de
instituição financeira brasileira. E, em relação à segunda empresa de passagem (UBS
Investimentos), considerou neutra a sua participação no negócio.
Noutro giro, afirmou que a troca de dívidas por participações societárias
conformaria, sim, circulação financeira e, assim, comprovaria o pagamento efetivo do aludido
sobrepreço.
Fl. 8117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Intimada do resultado do julgamento dos declaratórios em 19/03/2020 (e-fl.
7.367), a D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência
em 29/06/2020 (e-fls. 7.368/7.431), aventando a ocorrência de dissídio jurisprudencial quanto a
duas matérias, a saber:
a) “da indedutibilidade do ágio amortizado [...] impossibilidade da exigência
legal de confusão patrimonial envolver empresas-veículo”, invocando, como paradigmas os
acórdãos de nos 9101-002.213 e 9101-002.187; e
b) “da ausência de propósito negocial da UBS Participações. empresa veículo”,
cuja a ser comparada foi a de no 1103-001.102.
Este recurso foi admitido sem ressalvas.
A contribuinte, de seu turno, também apresentou o seu recurso especial (em
24/07/2020 - e-fl. 7.579), acusando a ocorrência de divergência acerca da 3 (três) temas, sendo
eles:
a) “quanto à alegada utilização de empresa veiculo sem propósito negocial” -
paradigmas indicados: acórdãos no 1201-003.693 e no 1401-003.308;
b) “quanto à alegada falta de elaboração tempestiva de demonstrativo do
fundamento econômico do ágio” - paradigmas indicados: acórdãos no 1201-
002.247 e no 1201-003.693; e
c) “quanto ao argumento autônomo do recorrente para fins de CSL” - paradigma
indicado: acórdão no 9101-002.310.
O apelo da contribuinte também foi admitido sem quaisquer considerações adicionais.
Tanto a interessada Banco Patcual, como a D. PGFN, opuseram contrarrazões.
A contribuinte, à e-fls. 7.447/7.488, sustentou, de sua sorte, e num primeiro
momento, a inocorrência de divergência jurisprudencial a viabilizar o seu conhecimento.
Especificamente quanto ao tema “real investidor”, mormente por entender, que o
próprio acórdão recorrido, teria afirmado não haver semelhante questionamento no TVF. Demais
disso, sustentou que a decisão contra a qual foi interposto o apelo não teria afirmado a validade
do emprego de empresas veículo, mas, objetivamente, a inocorrência da interposição deste tipo
societário.
Em relação à matéria atinente ao “propósito negocial para o uso da UBS
Participações” afirmou que, ainda que o paradigma tenha tratado da mesma operação, as
conclusões ali expostas teriam restado calcadas no exame de fatos e não na interpretação da lei, o
que, sob sua ótica, também impediria a admissão do aludido recurso. Isto, defende, sem o
prejuízo de que este acórdão a ser comparado não ter analisado o mesmo conjunto probatório,
notadamente porque, no caso concreto, teria sido apresentado um documento novo (um parecer
de autoria de Gustavo Loyola e Ernesto Moreira).
Fl. 8118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

No mérito, premeu pela manutenção da decisão recorrida na parte que lhe foi
desfavorável.
Já a D. Procuradoria se manifestou apenas quanto a mérito da querela, nada se
reportando quanto a admissibilidade do remédio manejado pela interessada.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator ad hoc
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida na íntegra, cujo posicionamento ora é por mim acompanhado, com exceção ao
conhecimento do recurso especial da contribuinte, o qual foi acompanhado pelo restante do
Colegiado pelas conclusões, com fundamento nas razões expostas na declaração de voto
constante no final desse acórdão.

I
ADMISSIBILIDADE.
I.1
Requisitos objetivos e extrínsecos.
A contribuinte só foi cientificada do acórdão dos embargos em 14/09/2020 – e-fl.
7.968. Nada obstante, apresentou, espontaneamente, o seu apelo muito antes do próprio início do
prazo de que dispunha. Como o Código Processo Civil considera saneados quaisquer problemas
afeitos à intimação quando o contribuinte parece sponte própria ao feito, não há, de fato, maiores
digressões a se fazer. O recurso é, portanto, tempestivo.
Da mesma forma, também o apelo fazendário deve ser conhecido quanto a este
pressuposto, sendo desnecessários quaisquer apontamentos adicionais aos já realizados pelo r.
despacho de admissibilidade.
Outrossim, até a data da interposição dos recursos em exame, nenhum dos
paradigmas indicados, e admitidos, teriam sido objeto de reforma, atendendo-se, destarte,
também ao requisito preconizado pelo art. 67, § 15, do anexo II, do RICARF.
Ainda, as insurgentes apontaram, com exatidão os dispositivos sobre os quais as
alegadas divergência teriam ocorrido, declinando, noutro giro, de forma satisfatória (ao menos
do ponto de vista formal), e analiticamente, a antinomia entre as teses então apresentadas,
satisfazendo-se, pois, também, os pressupostos preconizados pelo § 1o, 6 e 8o do precitado art.
67.
Fl. 8119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Os recursos, sob o viés destes requisitos, devem ser conhecidos.
I.2
Da divergência jurisprudencial. Premissas deste Conselheiro.
O art. 67 do RICARF estabelece como requisito intrínseco do recurso especial, a
efetiva ocorrência de divergência interpretativa entre decisões de turmas deste Órgão Colegiado
acerca da “legislação tributária”. Mas, verdade seja dita, estivéssemos, de fato, diante de visões
antinômicas apenas quanto ao substrato legal, a exigência de paridade circunstancial seria, a toda
evidência, despicienda. Isto porque, e não se pode negar, a interpretação da prescrição pode ser
feita in abstrato, objetivando, todavia, apenas, compreender o sentido das expressões ali
empregadas.
Todavia, o Manual de Admissibilidade do REsp é substancialmente claro ao
predispor que a divergência a que a alude o predito art. 67 se estabelece quando as Turmas deste
CARF, “em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
tributária”1. E ao assim se propor, o recurso especial de divergência não atinge apenas a
interpretação do texto legal mas, objetivamente, a própria construção da norma jurídica concreta.
Isto porque o procedimento de edificação da norma se dá, precisamente, pela aplicação das
prescrições normativas ao caso concreto, aplicação que, por sua vez, pressupõe o emprego das
“conexões axiológicas que são construídas (ou, no mínimo, coerentemente intensificadas) pelo
intérprete”2, e, ainda, a dialética jurídica (pela apresentação e contra-apresentação de argumentos
técnico-jurídicos).
Trazendo para esta seara, destarte, a clássica equação kelseniana, pensada para
viabilizar a construção da norma, tem-se que “se A, deve ser B”3. Se, entretanto, um dado
aplicador do direito, partindo das suas “conexões axiológicas” (preconceitos jurídicos que ele
coerentemente intensifica, nas palavras de Ávila), se socorre de uma leitura própria da prescrição
“A”, quando sobreposta às circunstâncias de fato, concluirá pela implementação da consequência
“B” de forma distinta daquele que considera “A” sob outras preconcepções. Objetivamente, uma
Turma pode considerar que se “A+”, deve ser “B”, ao passo que outro Colegiado poderá edificar
a norma, que compreende um mesmo conjunto fático (ou, quando menos similar), a partir da
equação clássica “se “A”, deve ser “B”. E é, precisamente aí, que se estabelece a divergência
interpretativa que desafia o remédio excepcional em testilha.
Daí a necessidade de:
a) a construção normativa se dar sobre uma mesma prescrição (substrato) legal
(ou legislativa, inclusive na acepção do art. 100 do Código Tributário
Nacional);

1 Manual de Admissibilidade do Recurso Especial, Orientações Gerais para Formalização de Despachos, v. 3.1.
Brasília, dezembro 2018, p, 54, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acessado em 23 de junho de 2022.
2 ÁVILA, Humberto. Toeria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios. 18a ed., São Paulo: Malheiros,
2018, p. 65.
3 Lembrando, aqui, que para Kelsen, esta equação ainda depende do ato do aplicador da lei, não se concretizando
automaticamente pela simplesmente implementação do fato hipotético "A" (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito,
versão condensada pelo próprio Autor.
4a ed., tradução de J. Cretellajr. e Agnes Cretella, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006, p. 47.
Fl. 8120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

b) o exercício silogístico se implementar quanto a circunstâncias fáticas iguais
ou, quando menos, similares, ou, de outra sorte, estaremos potencialmente,
tratando de uma mesma prescrição normativa e cuja consequência se
implementa de forma distinta, apenas, por conta da aludida dissimilitude
fática;
c) as turmas responsáveis pela prolação da decisão que positiva a norma serem
distintas, dado que, em sendo o mesmo colegiado, não se poderá considerar
que estes aplicadores colijam “conexões axiológicas” distintas (ao menos em
tese).
Em razão da premissa descrita em “a”, os interessados devem deixar claro qual a
prescrição legislativa está sendo examinada; porque só há interpretação antinômica em relação a
um mesmo antecedente e consequente abstratamente previsto na lei. Daí porque, inclusive, não
se estabelecer a divergência em relação a decisões que se debruçam acerca de preceitos
legislativos que, não obstante tratarem de uma mesma matéria, sejam, cronologicamente,
distintos (os próprios contextos destas regras não serão os mesmos e o exercício silogístico
subsequente, necessariamente, se implementará de forma distinta – paradigmas anacrônicos,
como descrito pelo Manual de Admissibilidade4).
Outrossim, e ainda no que tange ao fundamento tratado em “a”, supra, a
proposição normativa tem que ter sido objeto de decisão, ainda que implícita, pelos acórdãos a
serem comparados. Sem o seu prequestionamento, não há positivação da norma e, ato contínuo,
não há, propriamente, matéria a ser comparada.
Noutro giro, o pressuposto declinado em “b” impõe a identidade fática e afasta a
possiblidade de se estabelecer a divergência quando a questão torna relevante a prova produzida
ou não produzida (os fatos devem estar postos, já que a equação Kelseniana, sempre, será
diferente para cada conjunto fático-probatório, independentemente da leitura que se faça acerca
das prescrições normativas). Aliás, este mesmo entendimento se encontra divisável no Manual
de Exame de Admissibilidade, citado alhures. Veja-se:
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada
qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
E, por fim, só se estabelece divergência quando a norma é edificada por
aplicadores distintos.
Esclareço, por oportuno, que as premissas agora postas são próprias deste Relator
e não representam, necessariamente, o entendimento do Colegiado acerca deste pressuposto de
cabimento. Se prestam, valem a insistência, apenas para nortear o exame a ser realizado por este
Conselheiro, não vinculando, em absoluto, os demais membros deste Colegiado que, por certo,
adotam, ou adotarão, outros critérios que não, e necessariamente, os até aqui expostos.
Assentadas, assim, as premissas a serem assumidas por este Relator, e somente
por ele, passo ao exame do cabimento do apelo ora analisado.

4 Op. cit. p. 57.
Fl. 8121
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

I.2.1
Do recurso especial fazendário.
1.2.1.a Do primeiro tema admitido. Da sustentada falta de confusão patrimonial.
No que tange ao acórdão de no 9101-002.187, esse paradigma não serve para
demonstrar o dissídio em relação a esta primeira matéria.
Com efeito, tal decisão trata, exclusivamente, do problema da confusão patrimonial
tema que, diga-se, não foi, em momento algum, considerado pela decisão recorrida enquanto
premissa jurídica (prescrição normativa – antecedente) para a construção da norma jurídica concreta
e individual.
Lá, a ausência de confusão entre aquele que despende recursos na aquisição do
investimento seria ponto nodal e suficiente à glosa das parcelas do ágio então formado. Aqui, por sua
vez, a mera interposição de uma empresa de passagem, quando existentes motivos regulatórios para
tal desiderato, torna premente a admissão da dedutibilidade das despesas ora examinadas, havendo,
então, uma inadvertida diferença quanto, insista-se, ao próprio antecedente normativo tal qual
considerado.
A prescrição se “A”, tomada por um colegiado, não é a mesma adotada pelo outro
colegiado.
Noutro giro, e mesmo que quanto ao primeiro paradigma, de no 9101-002.213 se
verifique uma similitude fática entre o casos comparados, sendo de se ver, até mesmo, a invocação
de motivos regulatórios a justificar a interposição de empresas de passagem em ambos acórdãos, o
fato é que este primeiro decisum foi trazido pela D. PGFN para questionar o problema, exclusivo, da
confusão patrimonial. I.e., ainda que este paradigma pudesse servir, quiçá, para comprovar a
divergência em relação ao segundo tema admitido, ele não se presta para tal mister quanto a primeira
matéria porque, vale a insistência, esta premissa jurídica nunca foi aventada pela decisão recorrida
(nem mesmo para o primeiro ágio, cuja não amortização restou decidida e acatada pela Turma a
quo).
Dito assim, o recurso fazendário não deve ser conhecido quanto a este primeiro tema.
I.2.1.b Da segunda matéria admitida. Da alegada falta justificação material para o emprego da
empresa de passagem UBS Participações. Paradigma de no 1103-001.102.
Frise-se, desde logo, que o acórdão ser comparado (1103-001.102) trata,
precisamente, da mesma operação analisada pela Turma a quo, e que gerou o ágio considerado
hígido por aquele Colegiado. Em linhas gerais, estamos diante de uma mesma premissa de fato,
e, quanto ao quê, foram considerados os mesmos pressupostos jurídicos aos quais as ditas
circunstâncias foram subsumidas.
Vejam que, com base nos mesmíssimos elementos de fato, a 3a Turma da 1a
Câmara considerou inexistirem provas acerca dos motivos extratributários para a interposição da
UBS Participações (mesmo considerando o regramento proposto pelo Banco Central – cujo
óbice à aquisição de investimento lotado no Brasil diretamente por empresa estrangeira seria,
meramente, hipotético). E estendeu tais críticas também ao uso da UBS Investimentos.
Fl. 8122
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

De seu turno, o Colegiado a quo, especificamente após a oposição de embargos de
declaração da parte da contribuinte, defendeu que a mera existência de um obstáculo regulatório
já configuraria justificativa econômica suficiente ao emprego da empresa veículo em testilha.
Notem que o D. Relator do acórdão recorrido (complementado pelo acórdão
recorrido), inclusive apontou para a neutralidade, do ponto de visto econômico e fiscal, da UBS
Investimentos. Só que este problema, especificamente, não foi, de qualquer forma, questionado
pela Fazenda Nacional em seu recurso, não se encontrando, portanto, em litígio.
A priori, portanto, a semelhança fática e jurídica entre os dois casos é patente.
A interessada, que admite a aludida identidade entre as duas demandas, ainda
sustenta que o exame intentado pela Turma responsável pela elaboração do paradigma teria
assentado as suas conclusões, exclusivamente, em elementos de prova, cuja revisitação seria
descabida nesta instância “extraordinária”.
Nada obstante, é preciso destacar que, o que nos é vedado, é refazer a instrução
probatória... como já pude me manifesta no passado, é papel da Câmara Superior qualificar ou
requalificar os fatos tal como postos, não sendo possível, tão só, lançar mão de outros elementos
que não aqueles considerados pela decisão de 2o grau para então alcançar conclusões distintas
daquelas adotadas pelo acórdão recorrido. Aqui, o que se tem é a mesmíssima equação
normativa em que se “A”, deve ser “B”, havendo, tão só, uma requalificação dos fatos a luz de
um intepretação distinta dada pelo decisum comparado acerca da extensão e compreensão,
precisamente, de “A”.
Demais disso, a contribuinte alega, ainda, que a 3a Turma não teria se debruçado
sobre elementos de prova novos, trazidos, tão só, para o caso dos presentes autos.
Especificamente, alerta para o fato de que, neste feito, foi apresentado um parecer da lavra dos
Drs. Gustavo Loyola e Ernesto Moreira, elaborado, especificamente, para o presente processo
(juntado por ocasião da oposição da impugnação – e-fls. 5.823/5855). Todavia, este parecer não
foi, em qualquer ponto do acórdão de embargos, utilizado como fundamento das conclusões ali
adotadas... e, vejam bem, mesmo que o tivesse sido, o aludido parecer nada mais faz que
“opinar” sobre as operações engendradas a luz dos elementos verificados nos autos. Trata-se,
pois, de uma opinião “jurídica” sobre as operações, não conformando, assim, uma prova nova,
mas, vale a insistência, apenas um reforço argumentativo.
Feitas tais considerações, o conhecimento do Recurso Fazendário, quanto a este
tema, é medida que se impõe.
I.2.2
Do recurso especial da contribuinte.
I.2.2.a Da primeira matéria admitida: “quanto à alegada utilização de empresa veiculo sem
propósito negocial” - paradigmas indicados: acórdãos no 1201-003.693 e no 1401-003.308;
O ponto nodal aqui está centrado no argumento contido na decisão recorrida em
que o D. Relator admite, explicitamente, a interposição de uma holding no negócio, mormente
para viabilização da concentração do investimento que seria adquirido por pessoas físicas em
uma única empresa. Veja-se:
Fl. 8123
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

De fato, haveria sim a necessidade da constituição de ao menos uma holding para que o
negócio pudesse ser realizado, nos termos descritos pelo voto condutor do aresto
recorrido. Contudo, a turma julgadora a quo não levou em consideração que a
operação não se deu somente com a utilização de uma holding, mas sim duas. Para que
restasse demonstrada razões extratributárias para a realização da operação, bastaria a
utilização de BTG PACTUAL PARTICIPAÇÕES.
Verdade seja dita, este ponto do voto condutor do acórdão a quo seria, com
devido respeito aos entendimentos dissonantes, suficiente para afastar a aptidão, principalmente,
do segundo paradigma – 1401-003.308 – de demonstrar o dissídio suscitado. Isto porque, neste
decisum comparado, o que se tem é a criação de uma empresa-veículo a fim de viabilizar a
participação da dita adquirente de fato em certame licitatório... Houve, aí, a criação de uma, e
apenas uma entidade, e não de duas empresas, situação que, como exposto acima, se tornou
premente para a o acórdão de 2o grau ao fim de considerar injustificável, para os fins dos arts. 7o
e 8o, da Lei 9.532/97, a estrutura aqui exposta.
E vejam que o D. Relator do acórdão recorrido deixou claro que a segunda
holding criada, BTG Investimentos, não teve participação neutra, considerando-a, nesta esteira,
essencial para que a própria confusão patrimonial a que a alude o precitado art. 7o, pudesse
ocorrer. E isto também se torna fator distintivo inegável, suficiente para afastar a similitude entre
os dois casos, mormente a partir das considerações lançadas no voto condutor do paradigma em
testilha - 1401-003.308 -, para afastar as glosas lá analisadas:
Por todo o exposto, com relação à formação e utilização do ágio na aquisição da
participação da ENERGISA SERGIPE em leilão de privatização, entendo que o negócio
jurídico realizado, apesar de não ter sido realizado de forma direta, não se valeu da
utilização da CATLEO como empresa veículo de modo a obter os benefícios fiscais de
dedutibilidade do ágio e, assim, autoriza a hipótese de apuração, escrituração e dedução
do ágio como realizado pela empresa após a incorporação da CATLEO pela
ENERGISA SERGIPE.
Em síntese, o D. Relator da decisão acima partiu de uma premissa de fato
relevante, aferível exclusivamente a partir do contexto aí divisado, de que o uso de uma empresa
veículo não teria finalidades fiscais imediatamente aferíveis; o ágio, e a sua consequente
amortização, ocorreria independentemente da interposição daquela entidade considerada de
passagem, notadamente caso a aquisição, lá, tivesse se dado de forma direita. E esta realidade, ao
menos a luz das premissas de fato adotadas pelo acórdão recorrido, não seria ali verificada.
Quanto a este paradigma, o recurso não pode ser conhecido.
No que tange ao primeiro acórdão comparado invocado - 1201-003.693 (caso
Medley), observou-se, ali, também a criação de duas empresas de passagem, cuja utilidade
extratributária também foi questionada. Só que neste caso há, inadvertidamente, outras distinções
que tornam incomparáveis a aludidas decisões.
Vejam a partir do próprio voto condutor do acórdão comparado, que existiam,
efetiva e concretamente, razões extratributárias para justificar o uso de duas holdings:
232. De fato, a SACP e SAIP atuaram em plena conformidade com as regras societárias
positivadas. Não há, ao contrário do que quer fazer crer a autoridade autuante, ilusão
negocial ou mera aparência sobre a existência e finalidade destas empresas. E qual foi a
finalidade? Ora, foi a de permitir a aquisição e a alocação do investimento com ágio em
Fl. 8124
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

uma duas pontas, uma de cunho industrial e a outra de cunho comercial, de forma a
reunir as condições necessárias para o aproveitamento fiscal posterior do ágio (página
63).
E esta realidade não é, nem de longe, observada no caso vertente já que a criação
de duas empresas veículo, aqui, não objetivava segregar qualquer atividade que seja.
Mas, mais que isso, naquela demanda agora comparada, a criação das empresas de
passagem tinha razão de ser, ainda, no fato de a sua controladora ser uma empresa estrangeira! E
não raro, semelhante circunstância vem sendo considerada motivo suficiente para a validação de
operações tais, com emprego de entidades interpostas, e poderia, inclusive, justificar uma outra
conclusão caso esta realidade também fosse, aqui, divisada.
E mesmo que o D Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli tenha apresentado
argumentos mais gerais sobre a figura das holding nas reestruturações societárias, é inegável que
aquelas condições específicas tiverem contribuição efetiva para o resultado do julgamento.
Enfim, está mais que claro que os acórdãos trazidos pela insurgente não se
prestam à comprovação da divergência aqui examinada, sendo de se inadmitir, pois, o apelo
também quanto ao presente tema.
1.2.2.b Da segunda matéria admitida: “quanto à alegada falta de elaboração tempestiva de
demonstrativo do fundamento econômico do ágio” - paradigmas indicados: acórdãos no
1201-002.247 e no 1201-003.693.
Vale destacar que o acórdão recorrido assentou as suas conclusões em dois
argumentos autônomos sendo que, pelo que decidi no subtópico anterior, o apelo do contribuinte
já não foi admitido quanto ao primeiro deles. Desta forma, o não conhecimento do tema atinente
ao uso de empresas veículo prejudica a admissão do recurso quanto a este segundo. I.e., na
hipótese deste Colegiado acompanhar este Relator quanto ao primeiro assunto, as razões de
insurgência relativas ao ágio, em si, não terão seguimento.
I.2.2.c Da terceira matéria admitida: “quanto ao argumento autônomo do recorrente para fins
de CSL” - paradigma indicado: acórdão no 9101-002.310
Sobre este tema, a Turma a quo, com base em precedente desta Câmara Superior,
convalidou a exigência sobre a CSLL a luz, principalmente, dos preceitos dos artigos 2o, da Lei
7.689/88 (com a redação dada pela Lei 8/034/90) e, ainda, 13 da Lei 9.248/95. Mais que isso, a
decisão agora combatida, deixou explicitamente claro que o art. 57 da Lei 8.981/95 não teria
equiparado as bases de cálculo daquela contribuição à do IRPJ.
E aqui, o precedente de no 9101-002.310, ainda que se debruce de forma mais
detida sobre o regramento contido no art. 57 da Lei 8.981/95, explicitamente afasta a suficiência
positiva do art. 2o da Lei 7.689/88 como fundamento para autorizar a glosa das parcelas
amortizadas do ágio. Só que este paradigma nada diz acerca das disposições do art. 13 da Lei
9.248/95, explicitamente invocado, como fundamento autônomo, pelo acórdão recorrido para
justificar a suas conclusões, apontando-o, inclusive, como o preceptivo explicito, voltado à
CSLL, para fundar a glosa das preditas despesas também quanto a este tributo:
Além disso, o art. 13 da Lei no 9.249/9519, quando trata das despesas indedutíveis das
bases de cálculo de IRPJ e de CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de
Fl. 8125
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64,
justamente a base legal do art. 299 do RIR/99, ou seja, a questão da necessidade da
despesa para fins de dedução também se aplica à CSLL.
Vejam que um dos argumentos contidos no paradigma é de que as glosas atinentes
à contribuição em testilha pressuporia “a existência de legislação especificamente a ela
relacionada, sem a qual, estar-se-ia admitindo a possibilidade de interpretação ampliativa de
normas restritivas de direito”.
Certo ou errado, o aludido art. 13, aos olhos do Colegiado a quo, faria as vezes,
precisamente, desta “legislação especificamente” relacionada à CSLL e, assim, fundamentaria o
entendimento ali externado.
Dito desta forma, se o paradigma de no 9101-002.310 se opõe ao entendimento
concernente aos preceitos do art. 2o da Lei 7689/88, ele nada diz acerca da regra encartada no art. 13,
o que, não só afasta a ocorrência de uma divergência jurisprudencial, como torna insuficientes as
razões recursais (insuficiência recursal).
II
CONCLUSÕES PARCIAIS.
Tendo em conta tudo o que foi exposto até aqui, impende conhecer parcialmente
do recurso manejado pela D. PGFN (apenas quanto ao segundo tema) e não admitir, in totum, o
apelo interposto pelo contribuinte.

III
O RECURSO FAZENDÁRIO. MÉRITO.
III.1 Algumas considerações iniciais.
É importante destacar desde logo que as premissas jurídicas que serão, a seguir,
propostas são comuns tanto ao recurso fazendário como ao próprio recurso da contribuinte. E,
neste diapasão, caso este Colegiado dissinta deste Relator quanto ao conhecimento do apelo da
empresa, tais premissas serão, a ele, aplicadas (ao menos na parte que trata do uso de empresas-
veículo).
Outrossim, é importante destacar que, mesmo que a primeira matéria deduzida
pela Fazenda não tenha sido conhecida, a questão da confusão patrimonial e do uso de empresas
veículo terminam, ao fim, por se misturar. E, assim, mesmo que este tema não seja objeto
específico desta decisão, ao fim das contas serão postas considerações sobre, mesmo que como
reforço argumentativo quanto ao problema que, de fato, será apreciado por este Colegiado.
Feitas tais advertências, passo ao exame do mérito do recurso interposto pela D.
PGFN.

III.2. Do uso de empresas veículo e de sua validade a luz do ordenamento jurídico pátrio.
Fl. 8126
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Tal como exposto no relatório supra, ainda que o TVF traga notícias de uma série
de operações societárias que antecederam aquela que culminou, realmente, com o ágio cujas
despesas com amortização foram objeto da glosa fiscal, o cerne, e fundamento, da imposição
tributária sub examine está calcado, exclusivamente, no uso de empresas veículo para
operacionalizar a aquisição da, neste ponto, recorrida.
Todas as críticas feitas pela D. Auditoria Fiscal, vejam bem, repousam sobre o
curto espaço de tempo entre a aquisição do Banco PTG Pactual pelo Grupo UBS, o aumento de
seu capital da UBS Brasil Participações, a integralização deste (em espécie), a aquisição do
Banco pela veículo, denominada, Pactual S.A. e finalmente a incorporação desta pela própria
sociedade investida. Em outras palavras, o problema é, tão só, o uso das ditas empresas veículo.
Para que não restem dúvidas, peço especial atenção para o seguinte trecho do TVF já transcrito
anteriormente mas que, venia concessa, tomo a liberdade de reproduzir:
Da análise da contabilidade da UBS BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. (DOC AINF
227 documento extraído das fls. 807 a 836 do e-Processo n°16682.720.614/201261),
verifica-se que o primeiro lançamento contábil nesta empresa somente foi realizado em
27/11/2006 e que não houve nenhum registro relativo a gastos com empregados,
aluguéis, ou outras despesas e receitas relativas a operações próprias que não fosse o de
servir como empresa VEÍCULO na aquisição da fiscalizada.
Note-se que a empresa teve seu primeiro movimento em 27/11/2006 e já em 05/02/2007
foi incorporada de forma reversa pela fiscalizada (DOC AINF 42). Ou seja, sua vida
ativa se restringiu um curtíssimo espaço temporal pouco maior que dois meses.
Assim, se a empresa já ‘nasceu’ para ‘morrer’ em tão pouco tempo e não teve nenhuma
atividade própria, essa é a maior prova de que sua existência era inútil, servindo apenas
para propiciar as condições puramente formais para a dedutibilidade do ágio, em total
falta de propósito negocial. Não houve tempo hábil para que se tomassem decisões
empresarias, mas sim mero formalismo para a contabilização e utilização do ágio.
Ou seja, se o grupo estrangeiro tivesse se valido v.g., apenas da UBS
Investimentos, pelo que se dessume do apontamento acima, não haveria qualquer tipo de
questionamento fiscal.
E cumpre registrar que outros aspectos da acusação fiscal foram explicitamente
afastados, principalmente, pela decisão relativa aos embargos de declaração opostos pela
contribuinte. Aí, e como já destacado alhures, o D. Relator cravou a efetiva ocorrência do
pagamento do ágio (a par do desconforto fiscal quanto aos ditos pagamentos diferidos) e, ainda,
considerou neutra a participação da UBS Investimentos. E tais apontamentos não foram objeto
de qualquer irresignação por parte da Fazenda, tendo a discussão terminado e transitado em
julgado ainda em segunda instância.
Enfim, está mais que claro que a artificialidade sustentada pela D. Auditoria está
representada apenas pelo UBS Brasil Participações, isto é, pelo uso de empresa veículo.
Guardadas algumas poucas particularidades, diga-se, o caso vertente se assemelha, em quase
tudo, à outro feito recentemente apreciado por este Colegiado, e cuja elaboração do voto
vencedor recaiu sobre os ombros deste Relator. Com efeito, esta Turma validou operações
substancialmente iguais às aqui examinadas quando da análise do PA de no 16561.720143/2016-
91, cujo acórdão de no 1302-002.634 (publicado em 17/04/2018) restara assim ementado:
Fl. 8127
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2010
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não
desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou
fraude.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razões que ensejem
tratamento diverso, aplica-se à CSLL o quanto decidido em relação ao IRPJ.
E, como o disse por ocasisão do julgado acima, é despiciendo discorrer, de forma
mais profunda, e novamente, sobre os preconceitos que permeiam o meu entendimento, seja
quanto a regra encartada nos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/96, seja sobre a extensão dos preceitos
do art. 116, parágrafo único, do CTN. Isto porque, diferentemente dos casos em que este
Colegiado vem, hodiernamente, se debruçando, o processo sub examine não revela a existência
de operações complexas, recheadas de etapas sem fim, como troca de ativos ou pagamentos em
dação de quotas ou ações. O caso, vejam bem, comporta poucas operações relevantes (já que as
demais particularidades do caso foram superadas, insista-se, pela decisão afeita aos declaratórios
manejados pela empresa):
a) a constituição, por empresa sediada no exterior, de uma holding no Brasil (UBS
Brasil Participações), de vida efêmera, é verdade;
b) a aquisição pela citada holding da empresa Banco Pactual, cujo investimento
foi avaliado por expectativa de rentabilidade futura e adquirido mediante emprego de recursos
em espécie;
c) a incorporação reversa da holding pela UBS Brasil Participações,
concretizando-se, neste particular, a confusão patrimonial exigida pelo art. 386 do Decreto
3.000/99 que, ao fim e ao cabo, permitiu a amortização do ágio, objeto desta demanda.
O fundamento único, diga-se, utilizado pela D. Auditoria para inquinar de
ilegalidade as operações acima, e, consentaneamente, para glosar as despesas deduzidas pela
recorrida a título de amortização de ágio, foi o uso de uma "empresa de passagem", de vida curta,
para efetuar-se a aquisição do investimento mencionado alhures. Ao ver da fiscalização, e daD.
PGFN, a criação da aludida empresa veículo não teria, em si, um fundamento econômico
suficiente para justificar os negócios pactuados, tal qual como concebidos, identificando-se,
assim, um intuito exclusivamente fiscal.
Com o devido respeito às eventuais entendimentos dissonantes, mas a criação de
uma empresa de passagem para a aquisição, por empresas estrangeiras, de investimento lotado
em território nacional está adstrita à liberdade de reorganização empresarial, embasada,
inclusive, na garantia constitucional posta no art. 170 da CF88. Dizer-se, neste particular, que
Fl. 8128
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

determinadas companhias estrangeiras estão obrigadas à efetuar a compra de ativos instalados no
Brasil de forma direta e sem interposição de qualquer outra entidade, revela, insisto, na minha
visão, pretensão de pautar a estrutura societária e institucional de entes privados
Isto sem prejuízo do fato que foi determinante para as conclusões adotadas pela
decisão recorrida, qual seja, de que havia um óbice regulatório para que a compra do Banco BTG
Pactual se desse diretamente pelo Grupo UBS..
E este óbice, diga-se, foi sumariamente ignorado pelo Agente Fiscal. Ou seja,
mesmo assumindo a possibilidade de análise econômica dos fatos tributários, o que admito
apenas para argumentar, é fato que os contribuintes podem bradar a plenos pulmões todas as
razões empresariais possíveis imagináveis para justificar a concatenação das operações
societárias engendradas, que seus protestos cairão em ouvidos moucos. Havendo ou não ganhos
operacionais e negociais efetivos, para Fiscalização, em se verificando qualquer tipo de proveito
tributário, as operações serão inquinadas de ilegais, simuladas, desprovidas de substância
econômica... e isso, venia concessa, per se, já seria até mesmo suficiente para cancelar-se a
exigência por vício de fundamentação.
Vale o destaque, o simples fato de se atestar o uso de uma empresa veículo, não é,
por si só, suficiente para retirar dos negócios pactuados, sob a ótica fiscal, a necessária
substância econômica dos negócios, mormente quando, as próprias "normas" (entenda-se
"orientações") contábeis usualmente invocadas para considerar inválidas determinadas operações
societárias, admitem, de forma explícita, o uso de empresas veículos na combinação de negócios.
É o que se infere do item 27 do CPC 15, cujo teor reproduzo a seguir:
Nos casos em que há incorporações da controlada na controladora e que a controladora
é somente uma empresa “veículo” sem operações, o saldo do ágio deve ser baixado, por
meio de provisão, em contrapartida ao patrimônio líquido, no momento da
incorporação. Quando aplicável e houver evidência de recuperação devem ser
registrados o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos, de acordo com as
práticas contábeis sobre esse tipo de ativo.
Daí, também, se verificar a existência de decisões deste mesmo Conselho
afirmando que, o simples uso de empresas-veículo, não afasta, de per si, o propósito negocial
inerente às operações societárias idealizadas para, além da própria reorganização institucional,
aproveitar determinados ganhos do ponto de vista tributário:
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
EMPRESA-
VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não vedam
que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente, com fins ao
aproveitamento do ágio. Bem como, nota-se que tal regra não está presente em nenhum
outro dispositivo legal de nosso sistema jurídico, seja nacional ou federal. Neste tom,
registra-se, nenhuma norma pátria veda que a realização de negócios tenha por
finalidade a redução da carga tributária de forma lícita. É o que se observa no §3o, art. 2
o da Lei das SA, o qual dispõe que a companhia pode ter por objeto participar de outras
sociedades (empresa veículo), também, como forma de beneficiar-se de incentivos
fiscais.
Some-se a tal assertiva o fato de que a contribuinte possuía motivação negocial, clara,
posto que encontrava-se impedida, por regras da ANEEL, de realizar a incorporação
Fl. 8129
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

diretamente. Motivo pelo qual se valeu de uma empresa veículo. (Acórdão no
1302001.978;Relatora: Talita Pimenta Felix; Data da Sessão: 14/09/2016)
REQUISITOS
PARA
DEDUTIBILIDADE
DO
ÁGIO.
EXISTÊNCIA
DE
PROPÓSITO NEGOCIAL.
Ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa, a busca de eficiência fiscal
em si não configura hipótese de perda do direito de dedução do ágio, ainda que tenha
sido a única razão aparente da operação.
A existência de outras razões de negócio que vão além do benefício fiscal, apenas
ratifica a validade e eficácia da operação.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não
desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou
fraude. (Acórdão no 1201001.507; Relator: Luis Fabiano Alves Penteado; Data da
Sessão: 14/09/2016).
Insisto e repriso que, se estivéssemos diante de uma sucessão de operações criadas
de sorte a tentar ocultar fatos ou dissimular atos (na acepção estritamente objetiva e técnica do
art. 167 do Código Civil), sem o emprego de recursos em espécie e sem se observar efeitos
concretos tanto sob o plano econômico-societário, como no plano fiscal, o uso da empresa
veículo poderia ser considerado como prova adicional da ausência de substância econômica dos
negócios (ou ausência do alardeado "intento negocial"); não é, contudo, o que se observa no caso
em exame.
Lado outro, como afirmado acima, ainda que os valores utilizados na aquisição da
recorrente tenham advindo de empresas situadas no exterior, tais valores foram enviados ao
Brasil pelo canais legais e obrigatórios e, uma vez empregados, geraram, sublinhe-se, ganho de
capital oferecido à tributação (mesmo que reduzido, como alertou a D. Fiscalização). Este fato,
na minha concepção, é suficiente inclusive para afastar eventual alegação de simulação (ou, de
outra sorte, ter-se-ia que admitir, também, o direito da empresa adquirida pleitear a restituição do
IR/recolhido sob o aludido ganho de capital - dado que o imposto não pode incidir sobre fato
ilícito, conforme definição do art. 3o do CTN).
Em resumo, não há nas operações aqui tratadas qualquer mácula que possa, a luz
dos preceitos dos artigos 116, parágrafo único, e 167 do Código Civil, autorizar a
desconsideração dos negócios avençados, dotados que foram de efeitos econômicos e tributários
efetivamente concretizados. As despesas com amortização de ágio licitamente formado, o foram
com a estrita observâncias das regras encartadas nos artigos 7o e 8o da Lei 9.532, pelo que,
entendo, descabível a sua glosa, com o devido respeito.
Assim considerado, o não provimento do recurso fazendário, quanto a matéria em
testilha, é medida que se impõe.

V
CONCLUSÕES FINAIS.
A luz do exposto, voto por:
Fl. 8130
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

a) CONHECER EM PARTE do recurso fazendário e, na parte conhecida, por lhe
NEGAR PROVIMENTO.
b) NÃO CONHECER do recurso do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator ad hoc

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O relator do acórdão recorrido, Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
bem sintetiza no seu voto no Acórdão no 1301-003.655 a origem do presente litígio:
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente foi autuada em razão de dedução
indevida de despesa referente à amortização de dois ágios, a saber:
- o primeiro, registrado em 2006 e já objeto de autuação no processo
16682.720614/2012-61 relativo aos anos-calendário de 2007 a 2009. A operação que
deu ensejo a formação de tal ágio diz respeito à aquisição Banco Pacutal pelo Grupo
UBS;
- o segundo, registrado em 2009, com origem da recompra do mesmo Banco Pacutal
pelo grupo BTG (o mesmo que, em 2006, havia o alienado ao Grupo UBS).
Para a autoridade fiscal autuante, os ágios teriam sido registrados em pessoas jurídicas
sem qualquer propósito negocial (“empresas-veículo”), cuja finalidade fora apenas ter
sua extinção subsequentemente decretada, com o único intuito de reduzir a carga
tributária em arrepio à legislação tributária.
Aponta ainda a autoridade fiscal que os laudos apresentados para justificar o ágio, bem
como fundamentar sua existência com base em rentabilidade futura dos investimentos
adquiridos, seriam intempestivos, infringindo o disposto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
Em relação ao primeiro ágio, embora a aquisição do investimento tenha ocorrido em
dezembro de 2006, o laudo apresentado fora elaborado somente um ano após (dezembro
de 2007). No que atine à operação de recompra do Banco Bactual pelo grupo BTG, a
aquisição se deu em setembro de 2009, e o laudo apresentado é datado de maio de 2010.
Consta ainda no Termo de Verificação Fiscal a ausência de pagamento efetivo de uma
parcela do ágio (R$ 375.856.328,07). Tal montante teria servido “tanto para justificar
ágio na compra da fiscalizada pelo Grupo UBS como na recompra pelo Grupo BTG”,
Fl. 8131
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

não sendo objeto de efetiva movimentação de recursos, tendo sido utilizado, ao final,
tão somente para liquidar débito dos sócios em favor deles mesmos.
[...]
Em relação ao primeiro ágio, a acusação do Fisco é que o investimento foi realizado
pela empresa estrangeira (UBS AG), não havendo real confusão entre a real investidora
e a investida (Banco Pactual). Para tanto, teria havido utilização de “empresas veículo”
(UBS INVESTIMENTOS e UBS PARTICIPAÇÕES).
A Recorrente, por sua vez, aduz que não há previsão legal de necessidade de confusão
patrimonial entre investidora e investida, sendo suficiente tão somente a ocorrência
incorporação de patrimônio na qual a incorporadora detenha participação. Nesse
contexto, entende ser o ágio pago em aquisição desse quilate um ativo, podendo ser
transferido sem restrições.
Não refuta o fato de a aquisição do investimento em Banco Pactual pela UBS
PARTICIPAÇÕES foi realizada por meio de ativos que foram integralizados na UBS
PARTICIPAÇÕES pela UBS AG, contudo, argumenta que, sob a ótica jurídica, teria
sido UBS PARTICIPAÇÕES a adquirente de BANCO PACTUAL. Salienta que
qualquer sociedade, para ser constituída, necessita do capital de terceiros.
Por fim, aduz que a norma do art. 386 do RIR/99 possui caráter nitidamente indutor,
não havendo que se falar em propósito negocial para as alterações societárias que levam
ao aproveitamento do ágio, pois “o propósito negocial encontra-se na própria finalidade
da norma indutora”. Alega que o contribuinte não pode ser penalizado por ter agido
conforme tal norma. A possibilidade de amortização do ágio seria um incentivo na
aquisição de pessoas jurídicas, ainda mais se tratando de investidor estrangeiro que
internalizam recursos tão importantes para o país.
Além disso, argumenta que houve propósito negocial na utilização das empresas
veículo, pois UBS AG não poderia ter adquirido o investimento no BANCO PACTUAL
de forma direta. Aduz ainda que a razão de UBS PARTICIPAÇÕES ter tomado parte do
negócio está ligada a dois fatos: (i) irrelevância, em termos fiscais, de a compra do
Banco Pactual S.A. ser feita diretamente por UBS PARTICIPAÇÕES ou pelo BANCO
UBS, na medida em que sempre haveria junção, por incorporação, das sociedades
envolvidas no negócio, o que de pronto afasta a acusação das autoridades fiscais de que
tal empresa teria participado da aquisição do RECORRENTE apenas para propiciar uma
vantagem fiscal indevida; e (ii) existência de norma de natureza regulatória que
impediria que o adquirente do controle do Banco Pactual S.A. fosse UBS AG.
O voto condutor do acórdão recorrido principia a análise a partir da questão
atinente aos laudos das duas operações de ágio em discussão, vez que para a autoridade fiscal, os
laudos deveriam ser contemporâneos ao registro do ágio, nos termos do § 3o do artigo 385 do
RIR/99, contudo, na primeira operação, a aquisição se deu em dezembro de 2006 e o elaborado
em dezembro de 2007, e, na segunda operação, a aquisição ocorreu em setembro de 2009 e o
laudo foi elaborado somente em maio de 2010. E, sob as premissas de que: i) não há que se falar
em exigência de laudo antes da vigência da Lei no 12.973/2014; e ii) admite-se laudo não
contemporâneo à operação desde que estudos prévios sejam aptos a comprovar que o
fundamento econômico do ágio seria a rentabilidade futura do investimento adquirido; conclui-se
que: i) o primeiro ágio está suportado por avaliação prévia de PACTUAL pelo Grupo UBS com
base no método de fluxo de caixa descontado; e ii) para o segundo ágio não há qualquer
documento que demonstre que os estudos internos apresentados sejam contemporâneos à
operação.
Fl. 8132
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Com respeito à interposição de empresas-veículo, o Colegiado a quo,
considerando a infringência reconhecida aos embargos acolhidos no Acórdão no 1301-004.390,
concordou com o entendimento de que: i) no primeiro ágio, o art. 14 da Resolução CMN no
3.040/2002 impedia a UBS AG, situada no exterior, de adquirir diretamente instituição
financeira no Brasil, justificando a constituição de holding no Brasil com objeto social exclusivo
de participação societária em instituições financeiras autorizadas a funcionar a pelo Banco
Central – UBS Participações - e autorizando a amortização fiscal do ágio a partir de sua
incorporação pela autuada, sendo que nesta operação a atuação da segunda holding foi nula, vez
que o controle das pessoas jurídicas envolvidas na incorporação permaneceu com a adquirente
do investimento, UBS AG, mas isto depois de o Banco Central autorizar UBS Participações
incorporar Banco Pactual; e ii) no segundo ágio, havia necessidade de interposição de uma
holding porque seria inviável, na prática, a participação individual das pessoas físicas no
capital do Banco, mas não de duas holdings, sendo inadmissível a justificativa apresentada pela
Recorrente de manter uma nova estrutura nos mesmos moldes das anteriores em razão de
questões societárias.
As amortizações do segundo ágio, assim, restaram inadmitidas por vício em sua
fundamentação e por indevida interposição da segunda empresa-veículo. Já as amortizações do
primeiro ágio foram admitidas, e isto inclusive em relação à parcela que não teria sido objeto de
pagamento, no valor de R$ 375.856.328,07, como exposto ao final do voto condutor do Acórdão
de Embargos no 1301-004.390.
O recurso especial da PGFN teve seguimento nas matérias: i) Da indedutibilidade
do ágio amortizado. Impossibilidade da exigência legal de confusão patrimonial envolver
empresas-veículo, com base nos paradigmas no 9101-002.213 e 9101-002.187; e ii) Da ausência
de propósito negocial da UBS Participações. Empresa Veículo, com base no paradigma no 1103-
001.102.
Com respeito ao paradigma no 9101-002.213, a PGFN o invoca por afastar a
possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas
(adquirentes de direito), ainda que com propósito negocial, por ausência de normatização.
Contudo, esta última afirmação decorre do fato de o paradigma não fazer análise de propósito, e
isto num contexto em que se afirma a existência efêmera da empresa veículo, sendo que ao fim
das operações as adquirentes estrangeiras figuram como controladora da adquirida. Já no
presente caso, o voto condutor do recorrido é expresso no sentido de que a adquirente estrangeira
somente passou a controlar a autuada depois de o Banco Central autorizar UBS Participações
incorporar Banco Pactual, dada a vedação inicial de UBS AG manter este controle.
Adicione-se que este Colegiado já rejeitou referido paradigma em outro confronto
no qual a empresa-veículo tinha função na estrutura negocial engendrada. Neste sentido foi o
voto da Conselheira Lívia De Carli Germano no Acórdão no 9101-004.816, vencedor apenas
quanto ao não conhecimento do recurso fazendário acerca do “segundo ágio”, afetado pela
interposição da empresa-veículo CSHG-I5:

5 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram
quanto ao conhecimento do recurso especial acerca do segundoário os conselheiros André Mendes de Moura,
Viviane Vidal Wagner, Andréa Duek Simantob e Adriana Gomes Rêgo.
Fl. 8133
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

No ponto que intitula “(i) legitimidade do aproveitamento fiscal da amortização dos
ágios (I e II) - necessidade de haver confusão patrimonial”, sustenta que o acórdão
recorrido “admite a amortização do ágio sem a “confusão patrimonial” necessária entre
a empresa investida e a real investidora, baseado no propósito negocial exibido pela
empresa veículo”.
De fato, o acórdão recorrido entendeu que a chamada “empresa veículo” teve função na
reestruturação societária engendrada pelo contribuinte, justificando-se sua participação
na operação. Neste sentido, afirmou que “a utilização de empresa veículo pelo
Recorrente, neste caso, a empresa HGI-II, decorreu claramente de uma decisão de
negócios, não somente do Recorrente, mas também dos vendedores da empresa HGI”,
bem como que “o recorrente trouxe fundamento perfeitamente plausível para a
reorganização societária concretizada, que não apenas o gozo do benefício fiscal, ao
mesmo tempo em que se extinguiu qualquer possibilidade de utilização da empresa
incorporada como meio de praticar ato simulado ou fraudulento.”
O mesmo não se pode dizer do acórdão 9101-002.213, já que este deixa transparecer
que admitiria a amortização fiscal do ágio se a empresa que foi chamada de “veículo”
fosse materialmente existente -- o que não foi o caso, eis que ela se revelou uma
empresa constituída exclusivamente para fins de permitir a amortização fiscal do ágio.
Veja-se:
Cumpre deixar claro que, se se tratasse a CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA. de uma empresa preexistente no país, e que aqui exercesse
atividade econômica, ainda se poderia admitir que recebesse, ela, recursos do exterior,
visando à aquisição de outra empresa também existente no país, para uma futura
incorporação, direta ou reversa, entre ambas. Neste caso poder-se-ia argumentar que os
efeitos fiscais teriam sido verificados unicamente no país.
Não é o caso, porém, quando se constatou que aquela sociedade (CC ACQUISITION
CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA.) tratava-se de uma empresa efêmera, fugaz,
que, no seu próprio nome (ACQUISITION) e em seu objeto social (“tem por objeto
social exclusivo a participação no capital social da COLUMBIAN CHEMICALS
BRASIL LTDA.”), deixa claro ter sido projetada, apenas, para possibilitar a aquisição
de outra empresa, com a sua consequente e inexorável extinção.
É dizer, ambos tais precedentes partem de premissas diversas: o paradigma, de que a
chamada “veículo” era mera farsa, e o recorrido, de que a veículo tinha função na
estrutura negocial engendrada. Disso se conclui que o fato de as conclusões serem
diversas se deve não a uma genuína divergência jurisprudencial, mas exclusivamente
em virtude da análise de contextos fáticos essencialmente diversos.
Ademais, tanto o acórdão 9101-002.213, quanto o outro precedente indicado como
paradigma, o acórdão 1101-000.961, tratam da questão da “internalização do ágio”
decorrente de pagamento feito por empresa estrangeira, o que simplesmente não ocorre
no caso concreto, em que o ágio foi pago no Brasil por empresa brasileira (o Recorrido),
em razão da aquisição de outras empresas brasileiras (HGI-II e HGI-I), ou de aquisição
por empresa brasileira com recursos oriundos do exterior, do que não cogitou a
fiscalização no caso concreto.
Nos dois paradigmas em questão, a fiscalização alegou que o ágio teria sido realmente
pago ou suportado por pessoa diversa (a empresa estrangeira que, na opinião da
fiscalização, era a “real investidora”) daquela que registrou o ágio pago e
posteriormente incorporou a sociedade investida.
Diferentemente, no caso dos autos não se põe em dúvida que o Recorrido é o “real
investidor”, tendo a acusação fiscal se limitado a questionar, na verdade, quem foram as
“reais investidas” – nesse ponto, o acórdão recorrido entendeu que as investidas seriam
a HGI-II (primeiro ágio) e CSHG-I (segundo ágio), enquanto que, para a fiscalização,
Fl. 8134
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

seriam as empresas operacionais HG ASSET MANAGEMENT, HG SERVIÇOS
INTERNACIONAIS e HG CORRETORA.
É dizer, os acórdãos indicados como paradigma trataram de hipóteses em que se
questionava quem seria o real investidor, pautando-se no critério de saber quem
efetivamente pagou ou arcou com o preço pago com ágio. No caso dos autos, por outro
lado, a discussão limita-se a examinar quem seriam as “reais investidas”, se HGI-II e
CSHG-I, como entendeu o acórdão recorrido, ou se HG ASSET MANAGEMENT, HG
SERVIÇOS INTERNACIONAIS e HG CORRETORA, como pretende a Recorrente,
questão fática absolutamente peculiar e específica do caso concreto.
Neste sentido, compreendo que o recurso não pode ser conhecido quanto à primeira
matéria (“(i) legitimidade do aproveitamento fiscal da amortização dos ágios (I e II) -
necessidade de haver confusão patrimonial”).
Esta Conselheira concordou com o não conhecimento acerca do segundo ágio
referido neste precedente justamente porque a empresa veículo CSHG-I teve finalidade
reconhecida pela autoridade lançadora na primeira exigência formalizada contra o sujeito
passivo, consoante voto declarado nos seguintes termos:
Ou seja, como a CSHG-I não foi classificada como empresa veículo na primeira
autuação fiscal, a inadmissibilidade das amortizações promovidas após a sua
incorporação pela adquirente não teria sido motivada pelo fato de CSHG-I ser uma
empresa veículo, mas sim porque a confusão patrimonial exigida pela legislação deveria
envolver a adquirente e as empresas operacionais, ao final, adquiridas. E esta
circunstância específica, determinante para o cancelamento da exigência, em momento
algum é tratada nos paradigmas indicados.
Por certo as discussões contrárias à amortização do ágio com a interposição de empresa
veículo muitas vezes estão associadas ao fato de a incorporação não envolver a
sociedade adquirida. Porém, a circunstância específica do presente caso é a acusação
fiscal defender que a sociedade adquirida deve ser empresa operacional, e num contexto
no qual a intermediária CSHG-I fora, antes, classificada como sociedade adquirida.
Aliás, a própria PGFN demonstra o contexto diferenciado das duas glosas em seu
recurso especial, no qual, depois de limitar a descrição das operações aos eventos
ocorridos até 28/07/2008, passa a ajustar sua argumentação, em várias passagens de seu
recurso especial, para ampliar seu alcance em relação ao segundo ágio:
[...]
A PGFN, portanto, num primeiro momento defende que HG Investimentos (CSHG-I)
era a sociedade adquirida, chegando a afirmar que a confusão patrimonial estabelecida
entre as empresas HG INVESTIMENTOS, HG ASSET, HG CTVM e HG SERV INT e
o BANCO CS autorizaria a dedução do ágio amortizado, mas depois passa a classificá-
la como “ponte para a transferência” das sociedades operacionais, e a invocar excertos
dos contratos firmados para defender que não havia interesse na aquisição de CSHG-I.
Ao final, arremata que a incorporação da CSHG-I nunca teria ocorrido, contrariando sua
argumentação intermediária.
Observe-se, inclusive, que a acusação fiscal chega ao CARF desmerecida no ponto em
que se indicou a interposição de empresa veículo para amortização fiscal do segundo
ágio, dada a decisão assim proferida pela 13a Turma de Julgamento da DRJ/Ribeirão
Preto (e-fls 1242/1355):
[...]
Fl. 8135
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Concluo, diante de tais circunstâncias, que a abordagem do segundo ágio exposta na
acusação fiscal, na decisão de 1a instância, no acórdão recorrido e no recurso especial
não permite que se estabeleça a necessária similitude fática para constituição do dissídio
jurisprudencial.
Destaque-se, como observado pela Conselheira Lívia De Carli Germano no
Acórdão no 9101-004.816, que o voto condutor do paradigma no 9101-002.213 deixa
transparecer que admitiria a amortização fiscal do ágio se a empresa que foi chamada de
“veículo” fosse materialmente existente, ao assim expressar:
Cumpre deixar claro que, se se tratasse a CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA. de uma empresa preexistente no país, e que aqui
exercesse atividade econômica, ainda se poderia admitir que recebesse, ela, recursos
do exterior, visando à aquisição de outra empresa também existente no país, para uma
futura incorporação, direta ou reversa, entre ambas. Neste caso poder-se-ia argumentar
que os efeitos fiscais teriam sido verificados unicamente no país. (negrejou-se)
Este Colegiado também rejeitou o paradigma no 9101-002.213 com vistas à
caracterização de divergência jurisprudencial em litígio que resultou no Acórdão no 9101-
006.251, nos termos do voto condutor do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
Embora haja alguma semelhança com o acórdão recorrido no tocante à utilização de
uma empresa veículo para aporte de capital e aquisição da participação societária por
parte de empresa estrangeira, aqui também se verificam importantes dessemelhanças
fáticas que impedem a caracterização do dissídio.
Nota-se que no caso paradigma a aquisição da participação acionária da empresa no país
(COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL), cuja proprietária era outra empresa situada no
exterior (COLUMBIAN INTERNACIONAL CHEMICALS), pelas empresas CC
HOLDCO CAYMAN e CC HOLDCO LUXEMBURGO foi feita por intermédio de
uma empresa veículo criada no país com este único propósito.
Além do fato de que todas as operações foram realizadas em curtíssimo espaço de
tempo, observa-se que os recursos necessários à aquisição ingressaram no país e na
mesma data foram remetidos para a empresa vendedora situada no exterior.
Ou seja, o que se verifica naquele caso é uma transação entre duas empresas situadas no
exterior acerca da participação de uma delas em empresa situada no país tendo sido
identificado como único propósito da interposição da empresa veículo no país a
possibilidade de internalização do ágio gerado no exterior e seu posterior
aproveitamento fiscal.
A transcrição de excertos do acórdão paradigma permite visualizar melhor a operação
realizada naquele caso, verbis:
Relatório
[...]
Reproduzo, a seguir, trecho do Termo de Verificação Fiscal de fls. 867 a 910, que
contém uma síntese dos fatos que deram origem ao ágio, no caso concreto:
● A empresa COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA. era uma subsidiária
integral
da
sociedade
COLUMBIAN
INTERNATIONAL
CHEMICALS
CORPORATION.
[...]
Fl. 8136
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

● Em 06/02/2006, foi constituída a empresa veículo CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA., tendo como seus 2 (dois) únicos sócios as sociedades CC
HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L (99,90% de participação no capital social) e CC
HOLDCO (CAYMAN) LTD (0,10% de participação no capital social.
● Em 16/03/2006, as sociedades CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L e CC
HOLDCO (CAYMAN) LTD integralizaram, em dinheiro, o aumento do capital social
da sociedade CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA., e ainda a
sociedade CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L emprestou, a título de mútuo,
recursos à sociedade CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA,
tendo como objetivo o pagamento à sociedade COLUMBIAN INTERNATIONAL
CHEMICALS CORPORATION, através da empresa veículo CC ACQUISITION CO.
(BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA., do ágio no valor de R$ 215.159.478,40,
referente à aquisição da empresa COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA.
[...]
● Em 14/07/2006, a empresa CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES
LTDA. é incorporada pela empresa COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA. que
passa, a partir dessa data, a amortizar o referido ágio.
De acordo com a autoridade fiscal, a real operação econômica ocorrida foi a de que, em
16/03/2006, as sociedades CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L e CC HOLDCO
(CAYMAN) LTD, sediadas no exterior, adquiriram a empresa COLUMBIAN
CHEMICALS BRASIL LTDA. pagando à COLUMBIAN INTERNATIONAL
CHEMICALS CORPORATION, também no exterior, o ágio de R$ 215.159.478,40, de
acordo com a seguinte representação gráfica:
[...]
Assim, o que houve foi tão somente o pagamento efetuado por um não residente a outro
não residente, pela aquisição de uma empresa domiciliada no Brasil. O ágio foi
desembolsado no exterior e deveria ter sido lá contabilizado pela compradora
estrangeira. O uso da empresa veículo teve como único objetivo carrear o ágio para o
território nacional, com a consequente amortização pela própria empresa adquirida,
reduzindo as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Uma operação de compra e venda
entre não residentes foi travestida de investimento direto e empréstimo. Os recursos
financeiros desta aquisição apenas transitaram pelo território nacional, e em um único
dia (16/03/2006), pois tiveram como origem e destino empresas no exterior. A empresa
veículo não produziu qualquer atividade econômica e foi extinta logo em seguida à
operação realizada, de modo que os recursos que entraram no país não podem ser
caracterizados como capitais estrangeiros, conforme a definição prescrita no art. 1o da
Lei no 4.131/62.
[...]
Voto
[...]
Sopesados os argumentos da recorrente, os argumentos contidos no ac. recorrido e nas
contrarrazões, em relação ao mérito, no que diz respeito aproveitamento do ágio,
entendo não ter razão o contribuinte, devendo ser provido o recurso fazendário.
Não obstante tenha havido a efetiva transferência de recursos das sociedades CC
HOLDCO S.ÀR.L (LUXEMBOURG) e CC HOLDCO (LTD CAYMAN) - HOLDCO
para a sociedade CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA., na
realidade essa última empresa apenas serviu de receptáculo de tais recursos que,
no mesmo dia, foram transferidos, de imediato, para a sociedade COLUMBIAN
Fl. 8137
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION (USA), visando à aquisição da
empresa recorrente, COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA.
E tudo isso com o específico fim de permitir a criação de ágio no País,
supostamente passível de amortização e, ainda, garantir a remessa, ao exterior, de
valores decorrentes da integralização de aumento de capital e do mútuo efetuados com a
CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA.
Ou seja, em última análise, os recursos que permitiram a aquisição da recorrente foram
oriundos exclusivamente do exterior — e não do País —, e foram pagos a outra empresa
também fora do país, motivo pelo qual não se pode ter como válido, para fins de
amortização, o ágio então formado.
É que, para que se possa processar essa amortização, é pressuposto inarredável a
existência de confusão patrimonial, consistente em haver, no mesmo patrimônio da
empresa resultante da incorporação, ágio e rentabilidade, ou ágio e valorização
patrimonial, conforme o caso. O que não ocorreu no presente caso, já que o adquirente
CC HOLDCO (CC HOLDCO LTD CAYMAN + CC HOLDCO LUXEMBOURG) a
adquirida (COLUMBIAN CHEMICALS DO BRASIL) continuam entidades
absolutamente distintas após as operações societárias objeto de discussão, mormente em
virtude de que os recursos da aquisição apenas transitam pela economia brasileira,
sendo originados no exterior e em sequência retornados ao exterior.
Veja-se que é exatamente isto que preconiza a legislação de regência, quando diz
“poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do §
2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração”, a “pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977” (inciso III e
caput do art. 7o da Lei 9.532/1997). Mas veja-se que o permissivo legal não ocorre no
caso, reitere-se, pois a empresa adquirente CC HOLDCO (CC HOLDCO LTD
CAYMAN + CC HOLDCO LUXEMBOURG), que adquiriu a COLUMBIAN
CHEMICALS DO BRASIL, pagando no exterior (via remessa a partir do Brasil, de
recurso para cá enviados pro ela com este fim) à COLUMBIAN INTERNATIONAL
CHEMICALS CORPORATION (USA), não incorpora nem é incorporada pela
adquirida (COLUMBIAN CHEMICALS DO BRASIL).
[...]
Como se vê, embora ambos os acórdãos cotejados tratem da utilização de empresa
veículo para a aquisição e da ausência de confusão patrimonial entre a real investidora e
a investida, notam-se significativas diferenças fáticas entre os casos, de sorte que não é
possível afirmar como o colegiado que proferiu o acórdão paradigma analisaria o
presente caso.
Destarte, entendo que não ficou efetivamente caracterizada a divergência suscitada em
face do segundo paradigma. (destaques do original)
Neste segundo precedente, a PGFN questionava a amortização de ágio decorrente
de operação no qual a pessoa jurídica indicada como empresa-veículo foi a responsável pelas
transações no país, inclusive perante a CVM, e manteve-se ativa por 3 anos até que foram
realizadas as operações societárias que permitiram a amortização do ágio pago na aquisição do
controle acionário. Diante da dessemelhança constatada quanto a este aspecto (operações da
empresa-veículo), o recurso especial fazendário não foi conhecido.
Fl. 8138
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Adicione-se, também, a rejeição deste paradigma no Acórdão no 9101-006.253
(Serasa), quando confrontado o entendimento expresso pelo Colegiado a quo na citada decisão
assemelhada proferida no Acórdão no 1302-003.339, nos termos do voto condutor da Conselheira
Lívia De Carli Germano:
No caso dos autos, empresas estrangeiras capitalizaram recursos em sociedade brasileira
que se alega ter tido existência efêmera, e esta utilizou os recursos para adquirir
participação societária de terceiros, apurando ágio em tal operação. Este foi o cenário
analisado pelo acórdão recorrido, cujo voto vencedor cancela a autuação por entender
que “o simples fato de se verificar o uso de uma empresa veículo, não é, per se,
suficiente para retirar dos negócios pactuados, sob a ótica fiscal, a necessária
substância econômica dos negócios”, do que conclui (grifamos):
Lado outro, como afirmado acima, ainda que os valores utilizados na aquisição da
recorrente tenham advindo de empresas situadas no exterior, tais valores foram enviados
ao Brasil pelo canais legais e obrigatórios e, uma vez empregados, geraram, ganho de
capital oferecido à tributação. Este fato, na minha concepção, é suficiente inclusive para
afastar eventual alegação de simulação (ou, de outra sorte, ter-se-ia que admitir,
também, o direito da empresa adquirida pleitear a restituição do IR/recolhido sob o
aludido ganho de capital dado que o imposto não pode incidir sobre fato ilícito,
conforme definição do art. 3o do CTN).
A efemeridade da chamada “empresa veículo” é circunstância mencionada no acórdão
paradigma 9101-002.213, sendo que, neste, o voto condutor do então Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão mantém a autuação, entendendo que não se atingiu a
necessária confusão patrimonial, in verbis:
[...]
Não obstante, o paradigma 9101-002.213 contem situação fática específica que não
ocorre nos presentes autos, e que foi mencionada naquele voto condutor como relevante
para a manutenção da autuação. A análise desse paradigma foi feita nesta mesma
reunião de 10 agosto de 2022, no julgamento do acórdão 9101-006.251, ocasião em que
o ali Relator, Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, pontuou os aspectos
relevantes de tal precedente:
[...]
Como se percebe, o acórdão 9101-002.213 tratou de acusação fiscal de venda entre
empresas estrangeiras ocorrida no contexto em que os recursos financeiros são
provenientes do exterior e retornam ao exterior em um único dia, e o voto condutor
menciona essa circunstância como fator relevante para manter a glosa do ágio ali
analisado.
Assim, compreendo que não resta demonstrada a divergência jurisprudencial com
relação ao paradigma 9101-002.213.
Houve, ainda, a objeção assim manifestada pelo Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli no Acórdão no 9101-006.486:
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 9101-002.213), a Recorrente relata que (fls.
4.084):
(...)
No acórdão paradigma, o uso da empresa veículo, CC ACQUISITION BRASIL, teve
como único objetivo carrear o ágio para o território nacional, com a consequente
amortização pela própria empresa adquirida, COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL,
Fl. 8139
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

reduzindo as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Uma operação de compra e venda
entre não residentes foi travestida de investimento direto e empréstimo. Os recursos
financeiros desta aquisição apenas transitaram pelo território nacional, e em um único
dia (16/03/2006), pois tiveram como origem e destino empresas no exterior. A empresa
veículo não produziu qualquer atividade econômica e foi extinta logo em seguida à
operação realizada.
E do voto condutor desse julgado extrai-se que:
Não obstante tenha havido a efetiva transferência de recursos das sociedades CC
HOLDCO S.ÀR.L (LUXEMBOURG) e CC HOLDCO (LTD CAYMAN) - HOLDCO
para a sociedade CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA., na
realidade essa última empresa apenas serviu de receptáculo de tais recursos que, no
mesmo dia, foram transferidos, de imediato, para a sociedade COLUMBIAN
INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION (USA), visando à aquisição da
empresa recorrente, COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA.
E tudo isso com o específico fim de permitir a criação de ágio no País, supostamente
passível de amortização e, ainda, garantir a remessa, ao exterior, de valores decorrentes
da integralização de aumento de capital e do mútuo efetuados com a CC
ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA.
Ou seja, em última análise, os recursos que permitiram a aquisição da recorrente foram
oriundos exclusivamente do exterior — e não do País —, e foram pagos a outra empresa
também fora do país, motivo pelo qual não se pode ter como válido, para fins de
amortização, o ágio então formado.
É que, para que se possa processar essa amortização, é pressuposto inarredável a
existência de confusão patrimonial, consistente em haver, no mesmo patrimônio da
empresa resultante da incorporação, ágio e rentabilidade, ou ágio e valorização
patrimonial, conforme o caso. O que não ocorreu no presente caso, já que o adquirente
CC HOLDCO (CC HOLDCO LTD CAYMAN + CC HOLDCO LUXEMBOURG) a
adquirida (COLUMBIAN CHEMICALS DO BRASIL) continuam entidades
absolutamente distintas após as operações societárias objeto de discussão, mormente em
virtude de que os recursos da aquisição apenas transitam pela economia brasileira,
sendo originados no exterior e em sequência retornados ao exterior.
Trata-se, a toda evidência, de circunstância fática incomparável. Aqui, repita-se, a
decisão recorrida entendeu legítima a utilização de holdings sob a premissa de que elas
de fato figuraram como empresas adquirentes dos investimentos com ágio, em
operações que duraram um longo período (2000 a 2004) e com propósito negocial
identificado em face de exigência da ANATEL e em cumprimento de clausula
contratual da concessão. Lá, ao contrário, o ágio foi considerado indedutível com base
na origem e destino dos recursos, bem como do domicílio das partes envolvidas, fatos
estes que influenciaram diretamente a convicção de que teria havido mera interposição
simulada de empresa veículo de curta duração e sem propósito negocial.
Diante dessas diferenças fáticas apontadas - determinantes para as distintas soluções
jurídicas -, não conheço da presente matéria. (destaques do original)
E esta Conselheira concordou com a conclusão de não conhecimento, declarando
voto do qual destaca:
Contudo, o voto condutor do acórdão recorrido, para além de apontar as restrições do
setor de telecomunicações, também destacou o fato de todas as operações serem
complexas e durarem muitos anos, com vistas à efetivação da aquisição das investidas.
E, sob esta ótica, os casos comparados se distinguem substancialmente porque, como
bem observado pelo I. Relator, no paradigma a aquisição foi promovida por múltiplos
adquirentes, em leilão de privatização do setor energético, seguindo-se a transferência
Fl. 8140
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

das ações para uma empresa veículo que, no mês seguinte, é incorporada pela investida
para viabilizar a amortização do ágio.
Extrai-se do voto condutor do recorrido que as restrições da ANATEL impuseram às
adquirentes estrangeiras, que necessitavam promover investimentos nas empresas
operacionais no Brasil sem poder controlá-las, realizar operações tidas como complexas
e durante anos, até que a aquisição fosse autorizada. Sob esta ótica, o Colegiado a quo
vislumbra que as empresas-veículo tiveram alguma finalidade ao longo dos anos em que
os investimentos foram feitos no Brasil, e a peculiaridade de o paradigma tratar de uma
aquisição direta, posteriormente aportada de forma efêmera em uma empresa-veículo,
impede cogitar se o Colegiado que proferiu o paradigma adotaria a mesma interpretação
em face das circunstâncias aqui presentes.
O segundo paradigma, no 9101-002.213, por sua vez, traz circunstâncias específicas da
operação lá analisada, que não se limitaram ao aporte de investidor estrangeiro em
empresa veículo para aquisição de empresa nacional, e apresentou outras finalidades,
para além da efemeridade das operações, em trecho destacado pela própria PGFN em
seu recurso especial:
Cumpre deixar claro que, se se tratasse a CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA. de uma empresa preexistente no país, e que aqui exercesse
atividade econômica, ainda se poderia admitir que recebesse, ela, recursos do exterior,
visando à aquisição de outra empresa também existente no país, para uma futura
incorporação, direta ou reversa, entre ambas. Neste caso poder-se-ia argumentar que os
efeitos fiscais teriam sido verificados unicamente no país.
Não é o caso, porém, quando se constatou que aquela sociedade (CC ACQUISITION
CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA.) tratava-se de uma empresa efêmera, fugaz,
que, no seu próprio nome (ACQUISITION) e em seu objeto social (“tem por objeto
social exclusivo a participação no capital social da COLUMBIAN CHEMICALS
BRASIL LTDA.”), deixa claro ter sido projetada, apenas, para possibilitar a aquisição
de outra empresa, com a sua consequente e inexorável extinção.
Assim, como bem evidenciado pela Fazenda Nacional, em seu recurso especial, o ágio
deduzido pela recorrente (investida) é indedutível, nos termos da legislação fiscal, pela
inexistência da necessária confusão patrimonial com as suas reais investidoras CC
HOLDCO (CC HOLDCO LTD CAYMAN + CC HOLDCO LUXEMBURGO). O que
se aplica à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mesmo porque não se vislumbra a
possibilidade de tratamento diferenciado neste caso.
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(destaque do recurso especial)
Evidente, assim, a dessemelhança entre os acórdãos comparados, e em tais
circunstâncias o dissídio jurisprudencial não se estabelece. (destaques do original)
Por fim, o paradigma no 9101-002.213 também foi rejeitado no Acórdão no 9101-
006.533, dada a pessoa jurídica referida como empresa-veículo ter vida econômica própria,
autônoma, operacional, desde 1997, além de ter sido objeto de aquisição pelo mesmo investidor
estrangeiro, antes de sua unificação à Contribuinte autuada.
Embora a operação analisada no paradigma também refira adquirente estrangeiro,
a estrutura se destinou a ingresso e saída de recursos de e para o exterior, mantendo-se no Brasil
apenas o ágio a ser amortizado com extinção da empresa-veículo constituída para tanto, aqui a
operação se dá no contexto regulado do Sistema Financeiro Nacional, o que também se soma à
efemeridade da empresa-veículo referida no paradigma como diferenciais que impedem a
caracterização do dissídio jurisprudencial.
Fl. 8141
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Quanto ao paradigma no 9101-002.187, vale destacar sua rejeição recente em dois
precedentes desta Colegiado.
No Acórdão no 9101-006.3736, acompanhada à unanimidade, a Conselheira Lívia
De Carli Germano bem ponderou o contexto fático diferenciado submetido, naquela ocasião, à
apreciação deste Colegiado:
O acórdão 9101-002.187 (caso CELPE, 2016) traz circunstâncias fáticas diferentes e
tratou, essencialmente, da possibilidade de se amortizar ágio registrado por ocasião da
transferência, para empresa do grupo, de investimento já adquirido de terceiros com o
registro de ágio.
Naquele caso, o ágio decorreu da aquisição da Companhia Energética de Pernambuco –
CELPE por um consórcio de empresas (formado por ADL Energy S/A, PREVI – Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, BB – Banco de Investimentos
S/A), tendo sido assegurada à empresa 521 Participações S.A., representante dos
empregados da CELPE, a reserva da aquisição de parte das ações. Posteriormente, as
adquirentes transferiram o investimento à empresa Guaraniana S/A, sociedade da qual
eram sócias e por meio da qual concentravam a participação societária em outras
empresas concessionárias de energia elétrica, e esta, por sua vez, transferiu o
investimento para outra empresa, a Leicester, também com ágio, sendo o patrimônio
desta formado apenas por essas ações. A amortização do ágio foi viabilizada com a
incorporação da Leicester pela CELPE.
Foi nesse contexto que o voto condutor desse paradigma trata da necessidade de
“confusão patrimonial” entre investidora e investida, valendo transcrever o seguinte
trecho do voto:
Em síntese, a subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos
artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Na atual redação destes dispositivos e para o caso de incorporação "às
avessas", exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora original (ou
adquire diretamente a investidora, nessa linha de raciocínio as intermediárias não seriam
investidoras de fato, apenas de direito) é que haverá o atendimento a esses aspectos,
tendo em vista a ausência de normatização própria que amplie os aspectos pessoal e
material a outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou
de interposição por meio de outras pessoas jurídicas. No caso dos autos, esses aspectos
não foram satisfeitos, em especial dos aspectos pessoal e material, vejamos:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Leicester Comercial S.A) para
transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (CELPE), mas que não era
a investidora original (investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no
desatendimento dos aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na
descaracterização da aplicação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos artigos 385
e 386 do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
Como se percebe, a aplicação do racional desse paradigma ao caso dos autos não é
capaz de levar a alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, seja em
virtude de os precedentes tratados terem se debruçado sobre aspectos fáticos diferentes,
seja porque o caso do paradigma não permite a reforma de aspecto considerado
essencial pelo voto condutor do recorrido, relativamente ao papel da compra
alavancada.

6 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 8142
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Assim, não conheço do recurso especial com relação ao paradigma 9101-002.187.
(destaques do original)
No mesmo sentido foi o entendimento do Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli, com a concordância total deste Colegiado, no Acórdão no 9101-006.4687:
Quanto à caracterização ou não da necessária similitude fática entre os Arestos
comparados - que também foi objeto de questionamento em sede de contrarrazões -,
destaco do voto condutor do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-002.187) o quanto
segue:
(...)
CONHECIMENTO
Conforme relatado, a recorrida levantou duas preliminares de não conhecimento do
recurso. Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.486 - CSRF/1a Turma Processo no
16561.720180/2014-38
Em relação à primeira preliminar, qual seja, a ausência de similitude em despesas de
amortização de ágio e seus reflexos tributários, não assiste razão à recorrida. A meu ver,
pretende-se atribuir a questões de conhecimento o que na realidade são discussões de
mérito.
Tanto o acórdão recorrido quanto os dois acórdãos paradigmas trazidos, acórdãos n°s
103-23.290 e 101-00.120, tratam da transferência de ágio no âmbito dos artigos 7° e 8°
da Lei n° 9.532, de 10/12/1997, ou dos arts. 385 e 386 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR - Decreto n° 3.000, de 26/03/1999.
(...)
MÉRITO:
(...)
2) Despesa de amortização de ágio e seus reflexos tributários
(...)
Em síntese, a subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim como aos
artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Na atual redação destes dispositivos e para o caso de incorporação "às
avessas", exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora original (ou
adquire diretamente a investidora, nessa linha de raciocínio as intermediárias não
seriam investidoras de fato, apenas de direito) é que haverá o atendimento a esses
aspectos, tendo em vista a ausência de normatização própria que amplie os aspectos
pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de
intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas. No caso dos
autos, esses aspectos não foram satisfeitos, em especial dos aspectos pessoal e material,
vejamos:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Leicester Comercial S.A) para
transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (CELPE), mas que não era
a investidora original (investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no
desatendimento dos aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na

7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 8143
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

descaracterização da aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos
385 e 386 do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida (CELPE) tivesse
incorporado a investidora original (investidora strico sensu), pois somente essa se
enquadra nos aspectos pessoal e material. Pouco importa terem havido motivos de
ordem societária, técnica ou mercadológica que impediam a CELPE de incorporar a real
investidora: são as situações que devem se moldar à lei, para fins de aplicação da
norma, e não a lei que tem que se moldar às situações, o que implicaria em substituir a
coercitividade da regra pela conveniência dos regrados.
(...)
Verifica-se, contudo, que a transferência do ágio da adquirente para a empresa veículo
foi determinante para a manutenção da glosa do ágio no caso ora comparado, caso este
que, aliás, não envolveu a apreciação da necessidade ou não de constituição da holding
veículo em face de normas regulatórias.
Considerando, então, essa parte do caso concreto não diz respeito a transferência de
ágio para as holdings, holdings estas cujo propósito negocial inclusive restou
“validado” pela Turma Julgadora a quo, a comparação do julgado trazido como
primeiro paradigma a meu ver revela-se insuficiente para os fins pretendidos pela
recorrente.
Tanto é assim que, em relação à glosa dos ágios objeto de divergência de votos, esta
acabou sendo mantida pela maioria da Turma Julgadora com base nos fundamentos
constantes do voto vencedor, do qual merece atenção a invocação do próprio Acórdão
no 9101-002.187 como razão de decidir. Ora, se o dito paradigma serviu para
fundamentar apenas a divergência, me parece até lógico desconsiderá-lo como hábil a
reformar a parte mantida à unanimidade. (destaques do original)
Esta Conselheira concordou com a rejeição deste paradigma conforme voto
declarado em referido precedente:
O Conselheiro relator diz que a fiscalização apenas descreve o histórico das operações
societárias e explica como o ágio surgiu, mas não imputa nenhuma infração à legislação
tributária, e assim analisa a questão sob a acusação genérica de criação de empresas
veículo sem propósito negocial e a de que o real adquirente é a empresa estrangeira,
inexistindo a confusão patrimonial.
Na reprodução da descrição geral acerca dos investimentos em TESS, a Telecom
Americas Brasil (TAB) figura no recebimento de aportes do Grupo América Movil
destinados a AFAC em TESS entre 27/03/2002 e 30/03/2004. Em 28/10/2004 TAB é
cindida e parte de seu patrimônio é incorporado pela Fiscalizada.
Neste caso, porém, o Conselheiro Relator menciona o apontamento da PGFN no sentido
de que o ágio teria sido gerado internamente, e observa que não foi esta a acusação
apontada no TVF. Na realidade, para este item, o TVF sequer indica a infração, razão
pela qual analisa a questão sob a ótica da acusação geral posta em relação à aquisição de
TESS e, assim, novamente refere que as operações foram complexas, duraram anos, e
tinham objetivos comerciais e empresariais claros, pautados na melhor forma de
aquisição da empresa TESS, tendo ocorrido a confusão patrimonial após a liberação do
controle direto da Telecom pela ANATEL em 2004. Conclui, na sequência, pelo
cancelamento da glosa porque:
O ágio jamais poderia ser utilizado pela empresa estrangeira, sendo certo que sua
amortização só é prevista em território nacional; e foi o que ocorreu, sendo que a
empresa adquirente apenas exerceu seu direto de gozar o benefício de amortização do
ágio previsto na legislação nacional.
Fl. 8144
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Desta forma, a simples acusação de que ao ágio não poderia ser amortizado devido à
utilização de empresas veículo sem propósito negocial e extrafiscal não me parece
suficiente para manter a autuação.
No mesmo sentido, entendo que a confusão patrimonial ocorreu, conforme prevista na
legislação. A fiscalização desconsiderou as empresas veículo e por isso entendeu que
não teria ocorrido a confusão patrimonial.
Entretanto, como entendo que as acusações em relação às empresas veículo não devem
prosperar, pois para o presente caso sua criação tinha propósito negocial, a
argumentação da fiscalização de que não ocorreu confusão patrimonial também deve ser
desprovida, eis que restou caracterizada nos autos a confusão patrimonial entre as
empresas nacionais.
Partindo destas premissas do voto condutor do acórdão recorrido, a PGFN afirma o
dissídio jurisprudencial em face de paradigmas que reconheceram que a dedutibilidade
do ágio só pode ser reconhecida quando houver a confusão patrimonial entre a
investida e a real investidora. Importa observar que, relativamente a paradigma no
9101-002.187, a PGFN destaca a argumentação no sentido de que pouco importa se
havia limitações para as reestruturações societárias. Se a lei não prevê a
excepcionalidade da dedução daquele ágio, não há que se contorcer a lei para que a
dedução seja possível. Neste sentido, de fato, o paradigma traz consignado que:
A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida (CELPE) tivesse
incorporado a investidora original (investidora strico sensu), pois somente essa se
enquadra nos aspectos pessoal e material. Pouco importa terem havido motivos de
ordem societária, técnica ou mercadológica que impediam a CELPE de incorporar a real
investidora: são as situações que devem se moldar à lei, para fins de aplicação da
norma, e não a lei que tem que se moldar às situações, o que implicaria em substituir a
coercitividade da regra pela conveniência dos regrados.
Contudo, o voto condutor do acórdão recorrido, para além de apontar as restrições do
setor de telecomunicações, também destacou o fato de todas as operações serem
complexas e durarem muitos anos, com vistas à efetivação da aquisição das investidas.
E, sob esta ótica, os casos comparados se distinguem substancialmente porque, como
bem observado pelo I. Relator, no paradigma a aquisição foi promovida por múltiplos
adquirentes, em leilão de privatização do setor energético, seguindo-se a transferência
das ações para uma empresa veículo que, no mês seguinte, é incorporada pela investida
para viabilizar a amortização do ágio.
Extrai-se do voto condutor do recorrido que as restrições da ANATEL impuseram às
adquirentes estrangeiras, que necessitavam promover investimentos nas empresas
operacionais no Brasil sem poder controlá-las, realizar operações tidas como complexas
e durante anos, até que a aquisição fosse autorizada. Sob esta ótica, o Colegiado a quo
vislumbra que as empresas-veículo tiveram alguma finalidade ao longo dos anos em que
os investimentos foram feitos no Brasil, e a peculiaridade de o paradigma tratar de uma
aquisição direta, posteriormente aportada de forma efêmera em uma empresa-veículo,
impede cogitar se o Colegiado que proferiu o paradigma adotaria a mesma interpretação
em face das circunstâncias aqui presentes.
Também aqui, o voto condutor do acórdão recorrido reconhece a impossibilidade
da investidora estrangeira adquirir diretamente o investimento, e ainda ressalta que a
incorporação da empresa-veículo pela adquirida somente ocorreu depois de autorização do
Banco Central neste sentido.
Assim, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN na
primeira matéria - Da indedutibilidade do ágio amortizado. Impossibilidade da exigência legal
Fl. 8145
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

de confusão patrimonial envolver empresas-veículo, com base nos paradigmas no 9101-002.213
e 9101-002.187.
Com respeito à segunda matéria - Da ausência de propósito negocial da UBS
Participações. Empresa Veículo – o paradigma no 1103-001.102, como já mencionado, analisou
a mesma operação aqui em debate, sendo que o outro Colegiado do CARF, por voto de
qualidade, negou provimento ao recurso voluntário, e o Presidente do Colegiado, ex-Conselheiro
Aloysio José Percínio da Silva, acompanhou o relator, ex-Conselheiro Eduardo Martins Neiva
Monteiro, unicamente pelo fundamento de inexistência de obrigatoriedade de aquisição indireta
do controle acionário da recorrente.
O voto do relator principia analisando a questão das parcelas que não teriam sido
pagas, e conclui ser improcedente o que a fiscalização denominou de “glosa” da importância de
R$ 324.900.000,00, mas afirma não realizado o pagamento de R$ 884.714.794,55 até as
amortizações lá glosadas, no ano-calendário 2008, cogitando da admissibilidade de sua
amortização apenas a partir de 11/05/2009, antes, portanto, das glosas promovidas nestes autos,
pertinentes aos anos-calendário 2010 e 2011. De toda a sorte, na exposição acerca do propósito
negocial, concluiu-se que no caso concreto, as operações societárias buscaram afinal
abusivamente construir, moldar, materializar a hipótese de incidência da regra de
aproveitamento fiscal do ágio, para então ser examinada a demonstração arquivada como
comprovante da escrituração do ágio e observar-se que não foram apresentados estudos internos
que validassem o laudo elaborado depois da operação.
Infere-se, daí, que a ressalva do Presidente do Colegiado expressou sua
concordância apenas com a abordagem sob o tópico “Do propósito negocial”, de modo que a
objeção à fundamentação do ágio não alcançou maioria para ser confrontada com a decisão, em
sentido contrário, manifestada pelo Colegiado a quo.
De toda a sorte, vê-se no recurso especial da PGFN, que a divergência
jurisprudencial está arguida com base, apenas, no entendimento do paradigma de que a aquisição
do Banco Pactual por meio da holding UBS PARTICIPAÇÕES, e não diretamente pelo UBS AG,
não decorreu de um imperativo normativo, afastando o alegado propósito extrafiscal
regulatório, reconhecido no acórdão recorrido. E, no mérito, a discussão também se
circunscreve a este aspecto, especialmente no que se extrai das normas regulatórias, sem
qualquer pedido adicional em razão da fundamentação do ágio, ou mesmo das parcelas cujo
pagamento teria sido contestado.
No mais, como bem demonstrado pelo I. Relator, o “Parecer Econômico sobre os
Aspectos Regulatórios vigentes quando da Aquisição do Banco Pactual S.A. pelo UBS AG”,
elaborado por Gustavo Loyola apresentando nestes autos não representa circunstância que
diferencie o contexto analisado pelos julgados comparados, porque apenas exterioriza
interpretação de terceiro sobre a legislação que foi analisada pelos diferentes Colegiados do
CARF. As distintas soluções entre os casos comparados decorrem da interpretação das normas
que regulam a participação no capital de instituições financeiras: enquanto o voto condutor do
acórdão recorrido conclui que, no mínimo, haveria dúvida absolutamente fundada se a UBS AG
poderia adquirir diretamente o Banco Pactual, o voto condutor do acórdão paradigma deduz que
haveria apenas risco de não aprovação do negócio caso a aquisição houvesse sido direta, o que
indicaria uma probabilidade, não uma certeza, de insucesso na aprovação pelo Bacen, caso a
opção fosse pela aquisição do Banco Pactual S/A diretamente pela UBS AG.
Fl. 8146
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Sob estas diferentes óticas, o Colegiado a quo conclui que não foi abusiva a
interposição de UBS Participações e que seria ela a adquirente do investimento, verificando-se a
extinção do investimento entre ela e a adquirida, ao passo que o outro Colegiado do CARF
afirma que as operações societárias buscaram afinal abusivamente construir, moldar,
materializar a hipótese de incidência da regra de aproveitamento fiscal do ágio.
É certo que no paradigma há uma descrição mais detalhada dos atos praticados
para aquisição do investimento e para solicitação da autorização junto ao Banco Central,
questionando a necessidade de interposição de UBS Participações e se a autorização dada estava,
de fato, condicionada a esta participação. Contudo, todas estas circunstâncias eram de
conhecimento do Colegiado a quo, dado o paradigma ter sido trazido em recurso voluntário,
como relatado no acórdão recorrido, e as contrarrazões da PGFN ao recurso voluntário destacar
as mesmas ocorrências para concluir que inexistiria o empecilho regulatório alegado.
Em circunstâncias correlatas, esta Conselheira assim se posicionou em voto
declarado no Acórdão no 9101-006.357:
A circunstância de os casos comparados tratarem da mesma operação realizada pelo
mesmo sujeito passivo, com repercussão em vários anos calendários e, assim, objeto de
lançamento em distintos autos, submetidos à apreciação de diferentes Colegiados do
CARF, é um indicativo forte no sentido de as soluções distintas representarem
diferentes interpretações da legislação de regência da matéria. Tal, porém, somente se
confirmará se as decisões diferentes partirem de discussões sob premissas semelhantes.
E múltiplos fatores podem conduzir os Colegiados a decidir de forma diferente acerca
da procedência do lançamento. Sem pretender exaurir as possibilidades, pode-se cogitar
que: i) os lançamentos: i.i) sejam aperfeiçoados com o acréscimo de argumentos de
reforço nas lavraturas posteriores à primeira; i.ii) sejam depreciados com exposições
resumidas ou adaptações incorretas da primeira formalização; ou i.iii) refiram legislação
distinta em razão da sua alteração ao longo do período no qual os efeitos tributários se
verificaram; ii) as defesas também sejam aperfeiçoadas ou depreciadas ao tempo em que
produzidas; iii) distintas autoridades julgadoras de 1a instância confrontem as defesas
com argumentos específicos ou até reconheçam de vícios de ofício, que motivem
recursos voluntários com diferentes construções argumentativas; e iv) Colegiado de 2a
instância ignore argumentos de defesa que outro Colegiado tome como determinante
para a solução distinta aplicada ao caso. Esta última circunstância, em regra, demandará
atuação da parte interessada para desfazer a dessemelhança entre os cenários mediante
oposição de embargos de declaração, isso se distinção não estiver consolidada por
insuficiência do recurso voluntário.
Mas, um vez alinhados os cenários submetidos aos diferentes Colegiados do CARF, as
distintas manifestações a partir das mesmas premissas necessariamente evidenciará
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária porque a produção
do ato decisório, como ato administrativo, não contempla espaço de liberdade no qual
possa se situar a justificativa para diferentes respostas da Administração Tributária aos
interessados. A resposta deverá, necessariamente, resultar de interpretação da legislação
tributária, e isso inclusive no exercício da livre convicção prevista no art. 29 do Decreto
no 70.235/728, dado tal dispositivo apenas impedir a imposição ao julgador de uma
fórmula de apreciação de provas, sem representar um salvo-conduto para edição de atos
decisórios imotivados.

8 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 8147
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

No presente caso há completo alinhamento fático entre os cenários analisados
pelos diferentes Colegiados do CARF. Confirma-se, daí, que as distintas manifestações a partir
das mesmas premissas necessariamente evidenciará divergência jurisprudencial na
interpretação da legislação tributária porque a produção do ato decisório, como ato
administrativo, não contempla espaço de liberdade no qual possa se situar a justificativa para
diferentes respostas da Administração Tributária aos interessados.
O recurso especial da PGFN, portanto, deve ser CONHECIDO
PARCIALMENTE, apenas na segunda matéria - Da ausência de propósito negocial da UBS
Participações. Empresa Veículo
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento quanto às matérias: i)
amortização de ágio – empresa-veículo – ausência de “confusão patrimonial”, com base nos
paradigmas no 1201-003.693 e 1401-003.308; ii) elaboração tempestiva de demonstrativo do
fundamento econômico do ágio, com base nos paradigmas no 1201-002.247 e 1201-003.693; e
iii) extensão da glosa das despesas de amortização de ágio para a CSLL, com base no
paradigma no 9101-002.310.
Analisando as divergências, cabe concordar com a conclusão do I. Relator, no
sentido de que uma das duas primeiras matérias não teve o dissídio jurisprudencial demonstrado
e que, assim, subsiste fundamento autônomo suficiente para manutenção da glosa.
Na matéria amortização de ágio – empresa-veículo – ausência de “confusão
patrimonial”, a Contribuinte questiona a condução do acórdão recorrido sob o entendimento de
que BTG INVESTIMENTOS seria um mero veículo, interposto entre BTG PARTICIPAÇÕES e
UBS/PACTUAL com o fim exclusivo de propiciar o aproveitamento fiscal do ÁGIO BTG
mediante uma “artificial ‘confusão patrimonial’ entre investida e investidora”.
No paradigma no 1201-003.693 vê-se no relatório, de partida, a referência a uma
operação com circunstâncias ausentes neste caso. Veja-se:
7. Nesta verificação fiscal foi constatado que, em vez da simples aquisição direta da
Medley 50 pela Sanofi-Aventis Participations, controladora do grupo situada na França,
houve a utilização por parte do grupo Sanofi-Aventis de uma complexa reorganização
societária para essa aquisição, envolvendo empresas de passagem, custo de aquisição
inflado por aumento de capital e a divisão da Medley 50 entre essas empresas de
passagem. Tudo para dar uma aparência legítima ao aproveitamento da amortização do
ágio, já inchado, como despesa dedutível.
[...]
4. Antes da transação objeto do presente processo administrativo, o capital social da
Medley 50 era integralmente detido pela Lotpar.
5. Em 14/03/2009 a holding operacional do Grupo Sanofi no Brasil (Sanofi-Aventis
Comercial e Logística Ltda. - SACL) constituiu: (i) a Recorrente (à época SACP); e (ii)
a Sanofi 10 Ind ou SAIP. Segundo a Recorrente, as empresas foram constituídas com o
objetivo de permitir a segregação das atividades desenvolvidas pela Medley em duas
empresas distintas: uma com foco comercial e outra com foco industrial.
[...]
Fl. 8148
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

7. Em 07/04/2009 foi assinado o Contrato de Compra e Venda de Ações (doc. no 2 da
Impugnação – fls. 5.351/5.389), pelo qual a Recorrente (à época SACP) e a SAIP se
comprometeram a adquirir da Lotpar 100% das ações existentes e de novas ações de
emissão da Medley pelo valor total de R$1.499.999.999,46, sendo R$ 955.330.721,46
pagos à Lotpar e R$ 544.669.278,00 pagos para a própria Medley para aquisição de
ações de sua própria emissão.
8. Na data do fechamento, 27/04/2009, a parcela do preço de aquisição pago à Lotpar
foi dividida da seguinte forma: (i) a Recorrente (à época SACP) pagou R$
859.797.649,31 para aquisição de 90% das ações; e (ii) a SAIP pagou R$ 95.533.072,15
para aquisição de 10% das ações.
9. Já a parcela do preço de aquisição paga para a Medley pela emissão de suas ações foi
segregada da seguinte forma: (i) a Recorrente (à época SACP) pagou R$
490.202.350,00 (90%); e (ii) a SAIP pagou R$ 54.466.928,00 (10%). Tal pagamento
também ocorreu na data do referido fechamento, por meio de aumento do capital social
da Medley no valor total de R$ 544.669.278,00.
10. Após a aquisição, a SACP e a SAIP apuram ágio no valor de R$ 1.464.045.705,80,
valor este que sofreu ajustes em razão de obrigações (chamados de ajustes earn-outs)
firmadas no Contrato de Compra e Venda para o pagamento de preço de aquisição
adicional em benefício da Lotpar, totalizando R$1.488.368.841,02. A estrutura após a
aquisição pode ser assim demonstrada:
[...]
11. Em 30/11/2009 a Medley foi objeto de cisão, tendo havido a incorporação do acervo
líquido cindido (ativos e passivos relativos à área comercial da Medley - 90% do total)
na Recorrente (à época SACP), conforme resume o seguinte quadro:
[...]
12. Em 30/12/2009, a Medley (que então apenas detinha os ativos e passivos
relacionados à atividade industrial dos negócios Medley - 10% do total) incorporou a
SAIP, passando a estrutura a ser assim representada:
[...]
13. Posteriormente (em julho de 2014), a Recorrente (antiga SACP/MCL) incorporou a
empresa Medley Indústria Farmacêutica (MIF), concentrando a dedução das duas
parcelas do ágio para fins fiscais.
14. A fiscalização, contudo, considerou a amortização do ágio indedutível, o que
ensejou a glosa dessas despesas, uma vez que:
(i) o demonstrativo acerca do fundamento econômico do ágio teria sido feito em
momento posterior à aquisição, descumprindo, assim, o requisito previsto no artigo 20
do Decreto-Lei 1.598/1977 (cf. fls. 5.192 e seguintes) :
[...]
(ii) houve indevida incorporação de parcela de mais valia de ativo no cálculo do ágio
(cf. fls. 5.194/5.195):
[...]
(iii) houve improbidade de se contabilizar ágio na operação de aumento de capital (R$
544.669.278,00),:
[...]
Fl. 8149
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

(iv) houve utilização indevida de empresa-veículo para o surgimento do ágio, sendo a
real adquirente a controladora do grupo domiciliada na França (cf. fls. 5.207 e
seguintes):
[...]
O outro Colegiado do CARF manteve a glosa das despesas com a amortização do
ágio referente às parcelas do aumento de capital (R$ 544.669.278,00) e do valor total da mais
valia atribuído a determinados ativos (R$ 35.040.000,00). A decisão invocada pela Contribuinte
diz respeito à outra parcela admitida, razão pela qual o aprofundado estudo do voto do relator no
paradigma, Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, deve ser analisado no que concerne,
especificamente, à parcela do ágio cuja dedução fiscal foi admitida no paradigma. Neste sentindo
são os seguintes trechos de seu voto:
179. E apenas para melhor elucidar os fatos, a glosa da amortização do ágio na
aquisição da Medley pela Sanofi foi levada a cabo em razão dos seguintes argumentos:
(i) intempestividade do demonstrativo do fundamento econômico do ágio, pois feito em
momento posterior ao da aquisição; (ii) uso indevido (ou simulado) de empresas
veículos, sem propósito econômico, para permitir a dedução do ágio; e (iii) ausência de
confusão patrimonial entre real investidor (Sanofi França) e empresa investida.
180. Subsidiariamente, a fiscalização ainda questiona o valor do ágio propriamente dito,
sob a alegação de que o contribuinte (iv) não poderia ter computado os valores
referentes às operações de aumento de capital; e (v) deveria ter excluído o valor da mais
valia indicado no laudo que foi apresentado como parâmetro para definir o preço
ajustado e pago.
[...]
198. A licitude ou ilicitude de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
gerar economia fiscal deve ser aferida com base em critérios previstos exclusivamente
na lei e não por motivos pessoais, ideologias, crenças ou importação de teorias
alienígenas, sob pena de violação à livre iniciativa e estrita legalidade, princípios estes
que, não custa repetir, além de nortear a tributação, constituem valores que foram
garantidos no nosso ordenamento.
[...]
202. Nesse caso concreto, a fiscalização acabou entendendo, a passos tortos, que o
aproveitamento fiscal do ágio na verdade restaria prejudicado em função de uma
simulação pela “interposição” de empresas veículos, que teriam figurados apenas na
aparência, pois carentes de propósito ou substância.
203. E no contexto dos planejamentos tributários, a figura da simulação cada vez mais
merece destaque, afinal ela está inserida como principal limite do que pode ou não pode
ser considerado eficaz aos olhos do Direito.
[...]
224. Feitas essas considerações, fato é que a existência ou não de adoção de estrutura
simulada depende dos elementos probatórios existentes em cada situação fática. Apenas
com a reunião de indícios precisos e que se convergem para uma convicção segura de
que houve simulação é que o ônus da prova em favor do fisco resta cumprido.
225. Nessa situação particular, a simulação da SAIP e SACP, tida por sociedades
veículo, foi motivada essencialmente pelo fato delas servirem como mera passagem
para permitir a dedução fiscal do ágio.
Fl. 8150
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

226. Considerando esse cenário, a questão que se coloca é a seguinte: a SAIP e SACP,
ainda que constituídas para serem logo depois incorporadas, têm causa jurídica? Ou
seja, o Direito permite que uma empresa não operacional tenha pouca duração e/ou uma
única finalidade?
227. Ora, tratam-se de holdings, isto é, sociedades que possuem por objeto social
justamente a participação em outras empresas, em conformidade com o comando
previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76 a seguir transcrito:
[...]
232. De fato, a SACP e SAIP atuaram em plena conformidade com as regras societárias
positivadas. Não há, ao contrário do que quer fazer crer a autoridade autuante, ilusão
negocial ou mera aparência sobre a existência e finalidade destas empresas. E qual foi a
finalidade? Ora, foi a de permitir a aquisição e a alocação do investimento com ágio em
uma duas pontas, uma de cunho industrial e a outra de cunho comercial, de forma a
reunir as condições necessárias para o aproveitamento fiscal posterior do ágio.
233. O § 3o, do artigo 2o, da Lei no 6.404/76 acima transcrito, aliás, reconhece o direito,
inclusive, de uma sociedade ser constituída para beneficiar-se de incentivos fiscais, o
que a meu ver ratifica a regularidade das empresas ora em análise, ainda que taxadas
vulgarmente de empresas de gaveta ou de prateleira.
[...]
235. Ademais, cumpre observar que pela impossibilidade do controlador do grupo
Sanofi (empresa domiciliada na França) e pela falta de interesse da holding operacional
(SACL) fazerem uma incorporação direta, optaram, dentro do direito de livre iniciativa,
por se valer de duas holdings para instrumentalizar toda a operação, como admitido pela
lei societária e não proibido pela lei fiscal.
236. Nesse estado de coisas, não vejo nenhuma divergência ou contradição entre a
vontade das partes e os negócios por ela firmados. Não há declaração enganosa. Não há
negócio vazio de conteúdo. Não há negócio aparente ou dissimulado. Pelo contrário,
aquilo que foi declarado pelas partes foi de fato realizado.
237. Também não houve incompatibilidade entre os instrumentos jurídicos utilizados e
seus respectivos tipos. A SACP e SAIP cumpriram sua finalidade jurídica (causa) de
participar em uma outra sociedade, ainda que por pouco tempo e com uma finalidade
determinada pelos sócios, razão pela qual descarto definitivamente a ocorrência de
simulação.
[...]
Da ausência de confusão patrimonial entre “real adquirente” e empresa investida
241. Sustenta ainda a fiscalização, com amparo da DRJ, e inclusive na mesma linha das
decisões mais recentes da CSRF (por voto de qualidade), que a ausência de confusão
patrimonial entre o real adquirente (ou seja, a empresa que assumiu o ônus
econômico do pagamento do ágio) e a investida impediria a dedução fiscal, afinal esta
confusão constitui um requisito legal que não foi observado pelo contribuinte.
242. Com a devida vênia, a tese do “real adquirente” ou “ausência de confusão
patrimonial entre a pessoa jurídica que fornece os recursos para a aquisição e a
investida”, não tem amparo na lei. Trata-se de interpretação que fere o mais basilar
princípio de direito, que é a legalidade, fazendo com que o Executivo indevidamente
negue o que o Legislador autorizou, o que é inadmissível no ordenamento jurídico
vigente.
[...]
Fl. 8151
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

244. Não obstante a deficiência da própria terminologia da tese fazendária (real
adquirente), reitero que o intérprete deve (ou deveria) abandonar crenças e rótulos e
construir o comando legal a partir da linguagem da lei fiscal e o respectivo arquétipo do
tributo.
245. E o que diz o texto legal? Conforme visto, a lei prescreve a dedução do ágio
fundado na rentabilidade futura pela “pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio” (cf. caput do artigo 7o da Lei 9.532/1997)
[....]
248. Relativamente ao destinatário da norma de dedução do ágio, o Legislador
conferiu este direito à pessoa jurídica que detém o investimento adquirido com
ágio, linguagem esta que revela justamente algo que pode ser passageiro. Se a intenção
fosse limitar o tratamento fiscal a um sujeito determinado, a lei teria que ter restringido.
249. Ora, a utilização da expressão “na qual detenha participação societária adquirida”
pela lei, a bem da verdade, conferiu ao contribuinte a liberdade de transferir o ágio por
todos os meios admitidos, de forma que a sua dedução possa ser feita por quem o
detinha no evento de incorporação ou pela investida na incorporação reversa, e não
somente por quem pagou ou assumiu o ônus financeiro do preço.
[...]
255. Posto isso, a minha opinião é a de a tese do “real adquirente” ou “confusão
patrimonial entre real investidor e investida” não encontra amparo na lei e não tem o
condão de afastar o direito da Recorrente de aproveitar fiscalmente o ágio. (destacou-se)
Os trechos em destaque evidenciam que este segundo paradigma interpreta a
legislação tributária para superar a objeção fiscal à caracterização, como adquirente, daquele que
detém o investimento na condição de sociedade holding constituída para assim figurar e superar
o desinteresse dos ditos reais adquirentes em incorporar a adquirida. Distintamente do
vislumbrado pelo I. Relator, esta Conselheira compreende que, à semelhança do presente caso,
no paradigma há um adquirente estrangeiro (lá SANOFI, aqui BTG INVESTIMENTS LP),
impossibilitado de promover a incorporação que permitiria o posterior aproveitamento do ágio,
bem como uma segunda holding interposta, com razões extratributárias, no caso do paradigma
para ser a holding operacional (SACL), e que se aproxima da holding BTG Participações,
necessária por ser inviável, na prática, a participação individual das pessoas físicas no capital
do Banco. Assim, embora distintas as razões tributárias para constituição de duas holdings, a
falta de propósito específico para SACP e SAIP no paradigma, e para BTG Participações no
recorrido apresenta similitude suficiente no que importa às distintas interpretações da mesma
legislação tributária, concernente ao conceito de adquirente da participação societária e titular
para amortização do ágio pago.
Já com respeito ao paradigma no 1401-003.308, embora pretenda ver reconhecido
que a utilização da segunda holding não propiciou qualquer economia fiscal diversa daquela que
seria igualmente obtida na incorporação direta entre o RECORRENTE e a holding cuja
necessidade foi expressamente reconhecida, qual seja, a primeira holding, a Contribuinte destaca
do paradigma o fato de ENERGISA MINAS GERAIS (adquirente nacional) poder participar
diretamente do leilão de ENERGISA SERGIPE (adquirida nacional), e assim amortizar o ágio ao
incorporá-la, para invocar o entendimento de que CATLEO não ter sido utilizada como empresa
veículo para viabilizar a formação do ágio, porque este seria gerado de uma forma ou de outra.
Fl. 8152
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Contudo, no presente caso a adquirente era estrangeira, de modo que uma das
premissas do paradigma não seria aplicável e, para além disso, houve apenas uma empresa
veículo interposta naquele caso, cuja efetiva participação na aquisição está afirmada nos trechos
seguintes aos que a Contribuinte transcreve em seu recurso especial:
Poderia o leitor, neste ponto. questionar quais seriam os motivos não tributários que
levaram a ENERGISA MINAS GERAIS a utilizar a CATLEO no processo de
aquisição. Entretanto não é necessário adentrar em descobrir quais seriam os motivos.
Se por questões societárias, práticas, etc. O que interessa neste ponto é avaliar se a
utilização de terceira empresa no processo de aquisição visou a driblar impedimentos
legais à utilização do ágio, realizando negócios sem conteúdo econômico apenas para
burlar as normas e obter o benefício de dedução do ágio.
Demonstra-se ao final, que o benefício fiscal não foi o único a ser visado pela empresa
ao utilizar a CATLEO no processo de aquisição da participação. Não havendo
impedimentos a justificar a utilização da CATLEO como forma de viabilizar a
dedutibilidade do ágio, não há como se caracterizar a mesma como simples empresa
veículo para a formação do ágio e, assim, desconfigura-se a análise da fiscalização no
que tange a considerar a CATLEO como tal, impedindo, como consequência, a
escrituração e dedutibilidade do ágio no negócio realizado.
Como consequência das conclusões acima, acerca do entendimento pela regularidade na
utilização da CATLEO como empresa interveniente de modo a facilitar apenas a
realização do negócio, participação em leilão e aquisição da ENERGISA SERGIPE
entendo que não ocorreu simulação na espécie, haja vista que, desde sempre ficou
demonstrado que o intuito final era o da aquisição da ENERGISA SERGIPE pela
ENERGISA MINAS GERAIS.
Assim, na primeira matéria o dissídio jurisprudencial restaria demonstrado em
face do paradigma no 1201-003.693.
Já no âmbito da segunda matéria - elaboração tempestiva de demonstrativo do
fundamento econômico do ágio, com respeito ao paradigma no 1201-002.247, a Contribuinte se
prende inicialmente à ementa no sentido de que o “fundamento de intempestividade do laudo de
avaliação” seria insuficiente para justificar a glosa do ágio, e não atenta que, ao concluir que
referido paradigma expressa inexistir à época da formação do ágio, qualquer dispositivo no
pátrio ordenamento jurídico que determinasse algum prazo para apresentação deste
demonstrativo, acaba por convergir com o recorrido, que se orientou no mesmo sentido e
perquiriu, mas não encontrou nos autos, qualquer documento que demonstre que os estudos
internos apresentados sejam contemporâneos à operação.
O paradigma não se limitou a decidir pela comprovação do fundamento do ágio
com base em documentos elaborados posteriormente à aquisição, mas sim em face de laudos que
corroboravam demonstrações anteriores, como recentemente demonstrado por esta Conselheira
ao expor os fundamentos da maioria deste Colegiado para rejeitar este e outro paradigma em face
de dissídio jurisprudencial semelhante, no Acórdão no 9101-006.4739:

9 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente) e divergiram na matéria os
Conselheiros Gustavo Guimarães Fonseca (relator) e a Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 8153
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do recurso
especial da Contribuinte na matéria “amortização do ágio/laudo extemporâneo”. A
maioria Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial não restou demonstrado.
A Contribuinte argumenta que:
8. Com relação ao primeiro tema (dedutibilidade de despesas de amortização de ágio), a
r. decisão recorrida acertadamente ponderou que a legislação fiscal aplicável neste caso
não exigia qualquer forma ou metodologia para elaboração da demonstração quanto ao
fundamento econômico do ágio baseado na mais-valia de ativos ou na expectativa de
rentabilidade futura.
9. Do mesmo modo, a D. Turma Julgadora considerou inaplicáveis os termos da Lei
12.973/14 ao presente caso, já que à época dos fatos não vigia a referida lei e seu artigo
119 claramente delimitou sua vigência de forma prospectiva somente a partir de
1o.1.2015.
10. Contudo, acabou-se negando provimento ao Recurso Voluntário da ora Recorrente
sob um único fundamento, qual seja, de que supostamente não teriam sido apresentados
elementos que demonstrassem a contemporaneidade do fundamento econômico do ágio.
E, sob esta ótica, confronta a percepção do Colegiado a quo, inclusive observando que
chegou a opor Embargos de Declaração demonstrando o equívoco dessa alegação –
juntando, inclusive, um parecer técnico produzido por empresa independente e
especializada (Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.) confirmando que estaria
correta fundamentação econômica do ágio reconhecido em 2004 pelo grupo Cimpor,
quando da contribuição das ações da Atol e da Cimepar em aumento de capital da
sociedade holding Luso-Brasileira, e que o fundamento econômico era o mesmo em
todas as avaliações realizadas.
Contudo, no exame de admissibilidade dos embargos de declaração consignou-se que:
O segundo vício apontado relaciona-se a suposta contradição, decorrente, na visão da
interessada, de divergência entre a afirmação do voto condutor, no sentido de que não
haveria na legislação formalidade para a fundamentação econômica do ágio, e a
indicação de decisões que tratam da extemporaneidade da documentação apresentada.
Pois bem.
A questão é bastante simples e exige, apenas, a leitura integral dos fundamentos
apresentados pelo voto condutor.
Com efeito, constata-se que a Relatora, ao analisar a questão probatória, descreve a
interpretação conferida pelo Colegiado à legislação, nos seguintes termos
(destacaremos):
[...]
A simples leitura dos excertos acima transcritos revela, sem margem para dúvidas, que
inexiste qualquer contradição na decisão. Nota-se que a relatora, após analisar a
legislação pertinente, apresentou e fundamentou o entendimento adotado pelo
Colegiado.
E mais: ao verificar os documentos trazidos aos autos pela interessada o acórdão
concluiu, expressamente, que estes sequer faziam menção à operação realizada, nem
serviam para a identificação dos valores com expectativa de rentabilidade futura.
Portanto, não se trata, à evidência, de problema relativo à extemporaneidade, mas sim à
absoluta ineficácia probatória dos documentos juntados.
Fl. 8154
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

A análise integral dos fundamentos veiculados pela relatora demonstra que inexiste
qualquer contradição com o resultado do julgamento, de sorte que não há como acolher
a pretensão deduzida.
Também não inócuos, neste instante processual, os documentos ora juntados pela
interessada, visto que os embargos não se prestam, como é cediço, ao reexame de
questões fáticas e de mérito, sobretudo em razão de documentos que poderiam ter sido
trazidos aos autos no momento previsto pela legislação de regência.
Assim, o acórdão recorrido, integrado pelo despacho de rejeição dos embargos,
evidencia que o Colegiado a quo se pautou na inexistência de provas de que os
elementos apresentados evidenciariam o fundamento do ágio em rentabilidade futura, e
não houve apreciação dos documentos juntados apenas em embargos porque não
trazidos aos autos no momento previsto pela legislação de regência.
Em recurso especial, sem confrontar a interpretação da legislação tributária que resultou
na negativa de apreciação dos documentos trazidos em embargos, a Contribuinte erigiu
dissídio jurisprudencial em face da decisão exteriorizada no Acórdão no 1402-004.203,
na qual o Colegiado a quo não vislumbrou evidências, nos documentos até então
existentes nos autos, de que o ágio teria fundamento em rentabilidade futura.
Contudo, o contexto fático aqui presente é distinto daquele que motivou as decisões dos
paradigmas no 1201-002.247 e 1201-001.507.
O exame de admissibilidade assim circunstancia as razões de decidir do acórdão
recorrido:
A ementa do acórdão recorrido, já transcrita supra, sugere que o Colegiado teria
decidido a questão do ágio com base em dois fundamentos independentes: a) o fato de o
laudo ter sido “elaborado mais de um ano depois da aquisição do investimento”; e b) o
fato de que o laudo “atribui à investida valor de mercado, considerando a rentabilidade
futura, inferior ao seu valor patrimonial”. Contudo, análise do aresto revela que o item
“b” é estranho ao julgamento, ou seja, não guarda relação com a decisão do Colegiado a
quo. Ocorre que, nesse particular, a ementa do recorrido reproduz literalmente a ementa
de precedente citado no voto da Relatora, condutor na matéria (precedente citado:
acórdão no 1402-003.605), e a ementa daquele precedente referia-se a aspecto daquele
outro caso, ausente neste feito (o item “b”, acima).
Cumpre portanto, identificar os fundamentos da decisão recorrida. No que tange ao
ágio, a Turma adotou, por unanimidade, o entendimento expresso no voto da Relatora.
Extraem-se os trechos pertinentes para exame da divergência especificamente suscitada:
“A decisão recorrida [da DRJ], por sua vez, limitou-se a negar a amortização do ágio
em razão da ausência de comprovação do fundamento econômico do ágio como sendo a
rentabilidade futura do investimento, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Assim, temos que para a regular amortização de ágio pago na aquisição de
investimentos, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, quatro premissas devem ser obedecidas:
(a) a realização das operações originais entre partes independentes; (b) o efetivo
pagamento do custo total de aquisição, patrimônio líquido mais ágio; (c) a
comprovação do fundamento econômico do pagamento do ágio, como sendo a
rentabilidade futura do investimento; e (d) a extinção do investimento, por
confusão patrimonial mediante operações de incorporação, fusão ou cisão entre
investidora e investida.
As duas primeiras premissas não foram objeto de litígio, porém a fiscalização
informa sobre a inexistência de laudo que ateste a expectativa de rentabilidade futura na
Fl. 8155
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

aquisição da ATOL e CIMEPAR pela empresa espanhola NOROESTE. A contribuinte
alega que apresentou os laudos junto com a impugnação (docs. 20 e 21).
Analisando os documentos mencionados pela contribuinte, fls. 1.109 a 1.322, tem-se
que os mesmos não fazem prova a favor da impugnante vez que foram elaborados em
2.004 e a aquisição dos investimentos ocorreu em 1.999, ou seja, quase cinco anos após
a operação e não fazem referência à operação original de aquisição das ações, quando o
ágio foi efetivamente pago. Portanto, a terceira premissa não foi obedecida, sendo tal
fato inclusive reconhecido pela própria contribuinte em sua impugnação conforme
trecho transcrito abaixo:
(...)Como se observa do trecho transcrito acima, a contribuinte confessa que, na época
da aquisição das empresas brasileiras pelo grupo Cimpor, a adquirente possuía uma
estimativa interna (ao invés de um estudo que demonstrasse sem sombras de dúvidas
qual seria o fundamento econômico do investimento) que nem sequer foi apresentado.
Como já informado pela autoridade fiscal, a dedutibilidade dos encargos de amortização
está condicionada ao estrito cumprimento das condições impostas pela legislação de
regência. Caso estas sejam descumpridas, tem-se que estas despesas com ágio são
indedutíveis.
Destarte, entendo correta a glosa da amortização do ágio devido a falta de demonstração
do fundamento econômico do ágio efetivamente pago pelo grupo Cimpor na aquisição
das empresas ATOL e CIMEPAR.
Verifica-se, assim, que, ao contrário do trabalho fiscal, a decisão recorrida [a DRJ] não
questiona a razão empresarial que justificaria a aquisição de sociedades então detidas
pela família Brennand, nem a reorganização societária conduzida no ano-calendário de
2004. Além disso, a decisão recorrida entendeu suficiente a ausência de laudo
contemporâneo ao lançamento não adentrando, portanto, nas questões relativas à
"internalização" do ágio por meio de utilização de empresa veículo.
Delimitadas as razões utilizadas pela decisão recorrida, passa-se à análise das questões
suscitadas no Recurso Voluntário.
(...)
O art. 20, § 3o, do Decreto-lei 1.598/77 (redação anterior à Lei 12.973/2014), prescreve
que o ágio desdobrado por ocasião da aquisição de participação, com justificativa no
valor de mercado dos bens do ativo ou na expectativa de rentabilidade futura da
investida, “deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração”.
Quando se investiga o Decreto lei 1.598/77, a Lei 6.404, a Lei 9.532/97 e o Decreto
3.000/99 (antes das alterações introduzidas pela Lei n. 12.973), há uma constatação
comum: nenhuma dessas normas requer qualquer forma específica de demonstração do
ágio apurado pela pessoa jurídica investidora, no momento da aquisição, por expectativa
de rentabilidade futura da pessoa jurídica investida.
Essa conclusão é reforçada pela análise sistemática legislação.
Isso porque, em outras ocasiões, quando a legislação circunscreveu a comprovação a um
laudo, ela o fez expressamente. (...)
(...)
Sendo assim, entendo não ser aplicável ao caso em análise a inovação trazida pela MP
627/2014, convertida na Lei no 12.973/2014, no que alterou o art. 20 do Decreto-Lei no
1.598 e o art. 22 da Lei 12.973/2014:
(...)
Fl. 8156
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Como se verifica, à época dos fatos, não vigia a referida lei, de sorte que não se pode
estender seus efeitos.
No entanto, como visto, a decisão recorrida negou provimento à impugnação em face da
extemporaneidade da documentação apresentada pela Recorrente como se verifica pelo
trecho abaixo transcrito:
Analisando os documentos mencionados pela contribuinte, fls. 1.109 a 1.322, tem-se
que os mesmos não fazem prova a favor da impugnante vez que foram elaborados em
2.004 e a aquisição dos investimentos ocorreu em 1.999, ou seja, quase cinco anos após
a operação e não fazem referência à operação original de aquisição das ações, quando o
ágio foi efetivamente pago. Portanto, a terceira premissa não foi obedecida, sendo tal
fato inclusive reconhecido pela própria contribuinte em sua impugnação conforme
trecho transcrito abaixo:
A Recorrente refuta o referido argumento com base na alegação de que "a amortização e
respectiva dedução do ágio discutido nestes autos somente se aperfeiçoaram com a cisão
total da Luso-Brasileira, ocorrida na data de 30/07/2004. Como os laudos da
Planconsult Planejamento e Consultoria S/C Ltda ("Planconsult") foram concluídos na
data de 29.6.2004 (docs. 20 e 21 da Impugnação),antes, portanto, que quaisquer
eventuais efeitos fiscais pudessem ter sido verificados em relação a esse ágio, não
haveria qualquer intempestividade ou ausência de fundamentação contemporânea aos
fatos.
No entanto, esta Turma, ao interpretar o disposto nos arts. 385 e 386 do RIR/99, firmou
seu entendimento no sentido de que o laudo deve ser anterior operação, conforme se
verifica pela decisão do Acórdão no 1402-003.605, de relatoria da Conselheira Edeli
Pereira Bessa:
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO POR
EMPRESA VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA
ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade futura é
necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa jurídica que
adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a amortização se o
investimento subsiste no patrimônio da investidora original. LAUDO
EXTEMPORÂNEO. Não se admite como demonstração de fundamento do ágio pago
laudo elaborado mais de um ano depois da aquisição do investimento, bem como
rejeita-se laudo trazido em impugnação que atribui à investida valor de mercado,
considerando a rentabilidade futura, inferior ao seu valor patrimonial. (...)
(...)
Procurando solucionar a questão da extemporaneidade do laudo a Recorrente juntou o
laudo de fls. 2006/2013 que, segundo ela, seria apto a fundamentar o ágio objeto do
presente lançamento.
No entanto, como bem observado pela PGFN, entendo que o referido documento não é
apto a produzir o efeito pretendido pela Recorrente, pois em nenhum momento faz
menção à operação realizada: aquisição das empresas Companhia de Cimento Goiás,
Companhia de Cimento Atol e Companhia Paraíba de Cimento Portland pelo valor de
US$ 594 milhões. O documento faz menção a uma séria de informações financeiras
relativas a um projeto denominado BRAZIL 500, em determinado trecho menciona a
“estimativa de Calico”;
Além disso, não é possível retirar do documento o valor dos investimentos com base em
sua expectativa de rentabilidade futura, bem como identificar qual a parcela do preço
Fl. 8157
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

pago, e da correspondente rentabilidade, se refere às empresas CIMPOR e CIMEPAR,
cujos ágios estão sendo ora deduzidos.”
Primeiramente, vale esclarecer que a decisão refere-se a documentos que foram
apresentados pela defesa em duas oportunidades: os documentos de efls. 1109 a 1322,
elaborados em 2004, os quais foram apresentados juntamente com a impugnação e
apreciados pela decisão de piso; e os documentos de efls. 2006 a 2013, apresentados
após o recurso voluntário.
Vê-se que a decisão recorrida foi desfavorável ao contribuinte pelos seguintes
fundamentos:
- com relação aos documentos de efls. 1109 a 1322, o recorrido manteve a decisão de
piso, ao fundamento de que a interpretação dos arts. 385 e 386 do RIR/99, adotada no
âmbito da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, era “no sentido de que o laudo deve ser
anterior [à] operação” (citado como exemplo o precedente no 1402-003.605, de
relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa); e
- com relação ao documento de efls. 2006/2013, apresentado após o recurso voluntário,
o Colegiado manifestou que “não é apto a produzir o efeito pretendido pela
Recorrente”, porque “em nenhum momento faz menção à operação realizada” (origem
do ágio), e “não é possível retirar do documento o valor dos investimentos com base em
sua expectativa de rentabilidade futura, bem como identificar qual a parcela do preço
pago, e da correspondente rentabilidade, se refere às empresas CIMPOR e CIMEPAR,
cujos ágios estão sendo ora deduzidos”
Percebe-se que a “extemporaneidade”, foi o único óbice erigido pelo recorrido contra os
documentos de efls. 1109 a 1322, com os quais o contribuinte pretendia demonstrar a
fundamentação econômica do ágio desde a impugnação. (destaques do original)
Sob esta ótica, o exame de admissibilidade bem demonstra a dessemelhança em face do
paradigma no 1201-001.507, observando que demonstrativo do fundamento do ágio
deve respaldar-se em elementos de prova contemporâneos à operação, e lá existiria
esta demonstração, distintamente do presente caso. Contudo, foi dado seguimento ao
recurso especial com base no primeiro paradigma (no 1201-002.247) porque o recorrido
pronuncia que o demonstrativo do fundamento econômico do ágio deve ser anterior à
operação, ao passo que o paradigma entende que o fato de o demonstrativo de
rentabilidade futura (Relatório de Avaliação) ter sido apresentado cerca de seis meses
após a aquisição da participação não obstava o aproveitamento do ágio, pois “inexistia
à época da formação do ágio, qualquer dispositivo no pátrio ordenamento jurídico que
determinasse algum prazo para apresentação deste demonstrativo”.
Ocorre que em face de divergência semelhante à presente, analisada por este Colegiado
no Acórdão no 9101-005.79310, concluiu-se por unanimidade de votos que acórdão aqui
analisado como primeiro paradigma também apresentava dessemelhanças que impediam
a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do voto desta Conselheira, a
seguir reproduzido:
O primeiro paradigma (Acórdão no 1201-002.247) foi objeto de recurso especial
recentemente apreciado no Acórdão no 9101-004.816 (Banco de Investimentos Credit
Suisse (Brasil) S/A). A PGFN pretendeu questionar, também, a fundamentação do ágio
amortizado, mas este Colegiado11, à unanimidade, negou conhecimento a este ponto do

10 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
11 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 8158
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

recurso especial fazendário, acompanhando a relatora, Conselheira Lívia De Carli
Germano que, além de constatar que o entendimento defendido pela PGFN não
integrava o voto condutor do paradigma indicado, assim reportou os fundamentos do
acórdão ali recorrido:
Ademais, é de se considerar que o acórdão recorrido conclui pela validade do
documento apresentado, considerando que (i) a legislação não determinava prazo para a
apresentação do demonstrativo; (ii) o suposto atraso se resume a um mês; (iii) as
premissas para a definição do preço já constavam de documento anterior à operação
(acordo de acionistas); (iv) o laudo técnico apenas corroborou o preço das ações
definido conforme regras já acordadas anteriormente. In verbis:
A Fiscalização entende ser intempestivo o laudo apresentado. Apesar da completa
ausência de previsão legal na época acerca do prazo em que o laudo deveria ser
apresentado ou mesmo da própria obrigatoriedade de apresentação de um laudo, vemos
que o suposto atraso se resume a um mês.
Entendo que tal discussão sobre este atraso é totalmente inócuo. Primeiro, porque as
premissas para definição do preço das ações já estava na Cláusula 7.1.b do Acordo de
Acionistas que fora celebrado e novembro de 2007.
O laudo técnico elaborado pela E&Y serviu apenas para corroborar o preço das ações
conforme regras já definidas anteriormente. Não obstante, a fiscalização apontou
supostas impropriedades técnicas do laudo, o que gerou a apresentação de um Parecer
Técnico Extrajudicial que demonstra a inexistência de tais impropriedades.
Ressalte-se que esta é a conclusão relativa ao “segundo ágio” lá apreciado, mas também
houve apreciação dos requisitos para comprovação da rentabilidade futura relativamente
ao “primeiro ágio” e neste ponto, o voto condutor do referido paradigma se estende
mais longamente na análise do tema, mas sem validar laudo posterior à aquisição em
razão do novo prazo estipulado na Lei no 12.973/2014. Ao contrário, expressamente
afirmou que a lei presente não abrange e nem norteia especificamente o caso concreto
que ocorreu no passado. Mas também anotou que não havia prazo para tal apresentação
ou exigência de laudo formal, bastando demonstrativo de rentabilidade futura que, no
caso em tela, foi apresentado cerca de seis meses após a aquisição da participação e
acerca do qual a Fiscalização não questionou o conteúdo nem apontou falha técnica.
Afirmou, assim, que o trabalho apresentado pela Ernst & Young se mostrou apto em
termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de rentabilidade futuro,
restou devidamente comprovada a existência do elemento econômico que fundamentou
o pagamento o ágio. Apesar disso, prosseguiu analisando as cogitações da Fiscalização
acerca dos efeitos da extemporaneidade do laudo, e fazendo prevalecer a boa-fé do
recorrente em razão das provas apresentadas e da natureza da atividade exercida pelo
sujeito passivo, bem como da ausência de provas de má-fé. Depois de extensa análise do
conteúdo do laudo, o voto é assim finalizado na primeira parte em que analisou o tema:
Desta forma, temos que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente é capaz de
fundamentar devidamente o ágio, através da expectativa de rentabilidade futura.
Todos os documentos trazidos apresentam validade técnica e formal a ponto de
conferirem fundamentação robusta e completamente apta a ensejar o gozo do beneficio
fiscal, qual seja, a amortização do ágio.
Constata-se, assim, que referido paradigma está expressamente condicionado às
circunstâncias fáticas específicas que ali evidenciaram a correspondência do ágio pago
com a expectativa de rentabilidade futura. E, no mesmo sentido se conduziu o
Colegiado a quo, no sentido de examinar os documentos anteriores à aquisição para
tentar estabelecer sua correspondência com o laudo posterior à aquisição, mas sem
identificar naqueles elementos a mesma confiabilidade identificada no paradigma.
Fl. 8159
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Assim, na medida em que o Colegiado a quo, para além de rejeitar a avaliação posterior
à aquisição para atribuição de fundamento ao ágio pago, analisou os estudos anteriores e
identificou vícios em sua elaboração, a divergência jurisprudencial somente se
estabeleceria validamente – ou seja, sem demandar o exame de provas e revolvimento
fático – se a Contribuinte apresentasse paradigma no qual o laudo posterior à aquisição,
em temporalidade semelhante à verificada nestes autos, fosse declarado suficiente para
atribuir ao ágio fundamento em rentabilidade futura. Ao apresentar paradigmas nos
quais os estudos anteriores à aquisição foram analisados em seu mérito, agregando-se
como razão para validação do fundamento do ágio em rentabilidade futura, resta patente
a dessemelhança fática que impede a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de
interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal
semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o
alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas
as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial
da Contribuinte na matéria “amortização de ágio/laudo extemporâneo”. (destaques do
original)
E, no âmbito do segundo paradigma – no 1201-003.693 – a Contribuinte
novamente parte de sua ementa no sentido de que a legislação vigente à época dos fatos
geradores objeto dos Autos de Infração não regulamentava a forma, conteúdo e apresentação do
demonstrativo do fundamento econômico do ágio pago na aquisição de participação societária
permitindo ao sujeito passivo se valer de todos os meios de prova hábeis, inclusive de laudo
elaborado dois meses após a operação de aquisição, mas se prende aos trechos do voto condutor
do paradigma no qual o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli admite o laudo elaborado 61
(sessenta e um) dias depois da aquisição, novamente deixando de considerar as ponderações
iniciais de seu voto nos seguintes termos:
185. O ágio de que ora estamos tratando, diga-se, foi apurado pelo grupo Sanofi na
aquisição da ações da Medley. Nesta operação entre partes não relacionadas, houve
sacrifício econômico dos compradores da ordem de R$1,5 bilhões, posteriormente
ajustados em mais cerca de R$ 47 milhões (earnout), valores estes cujo desembolso foi
confirmado pela fiscalização, conforme exposto no TVF.
Fl. 8160
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

186. Nesse contexto, a Recorrente comprovou que a aquisição societária em questão foi
realizada com base não só em estudo interno, mas por meio de laudo técnico contratado
especificamente para a finalidade de avaliar o preço do negócio.
187. Apesar do referido estudo (fls. 5.391/5.419) aparentar não ser conclusivo e não
identificar o autor, o laudo feito por auditores independentes (fls. 5.421/5.473) atende a
praxe de mercado, especifica a metodologia adotada e justifica o preço da operação.
Basta ler a conclusão, transcrita a seguir (grifos nossos):
[...]
No presente caso, o segundo ágio decorre de aquisição ocorrida em setembro de
2009 e o laudo apresentado foi elaborado em maio de 2010. Ou seja, a distância temporal é
muito superior a 61 (sessenta e um) dias. Para além disso, o estudo anterior existente nos autos
do paradigma foi analisado apenas considerado inconclusivo e sem indicação de autoria, ao
passo que no presente caso, além de não indicada a autoria, não havia indicação de data de sua
elaboração, ou seja, não era possível aferir se era contemporâneo, ou não, à operação. Frise-se
que, no paradigma, o curto espaço temporal entre a operação e o laudo foi enfatizado sob
distintas óticas para admitir a fundamentação nele expressa:
191. Também a possibilidade de um laudo elaborado logo após a aquisição (61 dias)
para “convalidar” o acordo celebrado entre as partes não deveria causar estranheza.
Entendo, aqui, que isso é razoável, até mesmo como meio de consolidar os dados
estimados, muitas vezes dispersos e que lastrearam as discussões prévias à assinatura do
instrumento de compra e venda de ações.
192. O demonstrativo, pois, não é ato constitutivo de direito, possuindo nítida natureza
declaratória, pois é perfeitamente factível que ele se reporte aos dados utilizados para
fins de guiar uma proposta (inicial e final) pelos compradores.
193. No caso, então, entendo que o lapso temporal do laudo, além de irrisório e
plenamente justificável aos olhos da lei de regência e de toda a lógica do ágio em
operações entre partes não relacionadas, jamais poderia servir de fundamento contra a
demonstração do fundamento econômico, na linha das seguintes decisões proferidas por
esta própria TO:
[...]
194. Nesse sentido, entendo que o laudo elaborado pouco tempo depois da operação,
mas a ela fazendo referência, é suficiente para demonstrar e comprovar que o ágio é
decorrente da expectativa de resultados futuros.
Os dois paradigmas apresentados, portanto, estão pautados em circunstâncias
fáticas distintas da presente, e não se prestam a caracterizar o dissídio jurisprudencial suscitado
na segunda matéria.
Assim, na medida em que o dissídio jurisprudencial acerca da fundamentação do
ágio pago não resta demonstrado, subsiste fundamento autônomo suficiente para NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial nesta e na primeira matéria na qual se pretende a
dedutibilidade das amortizações daquele ágio.
Por fim, com respeito à extensão dos efeitos da glosa na base de cálculo da CSLL,
a Contribuinte pretende contestar a conclusão de que as disposições sobre os efeitos fiscais da
amortização de ágio previstas na legislação tributária do IRPJ também seria aplicáveis à CSLL,
Fl. 8161
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

e assim disto decorre a pretensão de que esta exigência reflexa seja cancelada ainda que mantida
a glosa no âmbito do IRPJ.
Em tal contexto confirma-se, em relação ao paradigma aqui indicado – 9101-
002.310 - dessemelhança equivalente à demonstrada no voto vencedor expresso por esta
Conselheira no Acórdão no 9101-006.04912:
E o dissídio jurisprudencial em tela teve seguimento sob os seguintes fundamentos
expressos no exame de admissibilidade:
(8) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa
com a amortização de ágio considera indedutível pela fiscalização”
Decisão recorrida:
REFLEXO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Deve ser anulada contabilmente a amortização de ágio que, após interposição de
empresa veículo que dissimula o real adquirente, surge sem substância econômica no
patrimônio da investida.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto que tal
dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1103-00.630, de 2012:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da CSLL,
registro que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal como é
preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77.
25. Por fim, com relação a essa oitava matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
26. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para fins da CSLL, deve ser anulada
contabilmente a amortização de ágio que, após interposição de empresa veículo que
dissimula o real adquirente, surge sem substância econômica no patrimônio da
investida, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-002.310, de 2016, e
1103-00.630, de 2012) decidiram, de modo diametralmente oposto, que inexiste
previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do
ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência patrimonial
(primeiro acórdão paradigma) e que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas

12 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 8162
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

despesas, tal como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no
1.598/77 (segundo acórdão paradigma).
Como se vê, a premissa do acórdão recorrido é no sentido de que uma ativo que surge
sem substância econômica no patrimônio da investida, porque mantido sob a
titularidade do real adquirente, não pode gerar amortização que afete o lucro contábil,
ensejando a glosa reflexa na base de cálculo da CSLL. Já o primeiro paradigma analisou
lançamento no qual a amortização do ágio foi adicionada na base de cálculo do IRPJ,
porque o investimento permanecia no patrimônio do investidor, e a autoridade lançadora
exigiu que a mesma adição fosse promovida na base de cálculo da CSLL.
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de CSLL,
decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio que foram
adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no patrimônio da
investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca
neutralizar as amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da
liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse
adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga composição, afirmou inexistir
norma legal que assim determinasse. Nada, no referido julgado, permite concluir que a
mesma solução seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre
indedutível por ausência de confusão patrimonial entre investida e investidora, aspecto
que, como referido no acórdão recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil da
amortização da investida.
Quanto ao paradigma no 1103-00.630, embora ali também se tratasse de amortização
fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu voto condutor traga
argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, importa
observar que naqueles autos foi dado provimento integral ao recurso voluntário,
afirmando-se o não cabimento da glosa não só na base da CSLL, como também do
IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a questão sob circunstâncias distintas
daquelas que a Contribuinte quer ver prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência
de CSLL seja cancelada ainda que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O
exame do paradigma evidencia não ser possível cogitar se a mesma decisão seria
adotada caso aquele Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das amortizações no
âmbito do IRPJ.
Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
Contribuinte em menor extensão, apenas em relação à matéria “utilização de empresa
veículo”.
Aqui, deve ser NEGADO CONHECIMENTO também a esta matéria, do que
resulta o NÃO CONHECIMENTO integral do recurso especial da Contribuinte.
No mérito do recurso especial da PGFN na matéria Da ausência de propósito
negocial da UBS Participações. Empresa Veículo, mostra-se desnecessário, a esta Conselheira,
avaliar se havia, ou não, óbice à UBS AG adquirir diretamente a participação societária em
Banco Pactual. Ainda que prevalecesse este entendimento, a impossibilidade de amortização do
ágio pago, por não se verificar a extinção do investimento mediante confusão patrimonial entre a
real adquirente e adquirida, seria uma desvantagem a ser considerada desde antes na decisão
empresarial. Ou seja, irrelevante se era necessária a interposição de uma sociedade holding, para
que a sociedade estrangeira adquirente não exercesse o controle direto da investida nacional,
porque a impossibilidade de amortização do ágio já era anterior à aquisição, por se tratar de
investidor estrangeiro.
A legislação tributária é clara ao exigir a confusão patrimonial entre investidora e
investida. Assim, se não é interesse do grupo empresarial promover esta integração, ou se tal
Fl. 8163
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

integração não é possível em razão de o adquirente ser estrangeiro, a impossibilidade de
amortização do ágio é inafastável, e representa mera decorrência da escolha de adquirir um
investimento nacional.
Isto porque o investimento com ágio é uma realidade presente no patrimônio que
sofreu a insubsistência ativa para aquisição da investida, ainda que tal realidade seja
eventualmente replicada no patrimônio de pessoas jurídicas interpostas entre a real adquirente e a
adquirida. Tais réplicas, em verdade, buscam apenas viabilizar a dedução do custo de aquisição,
mediante amortização do ágio, relativamente a um ativo que permanece integrado ao patrimônio
da real adquirente. Contrárias a este aproveitamento pelas interpostas são as razões assim
expressas por esta Conselheira desde o voto condutor do Acórdão no 1101-000.961:
Contudo, é fundamental que a incorporação se verifique entre investida e investidora,
com conseqüente confusão patrimonial e extinção do investimento, para que a
amortização do ágio gere efeitos na apuração do lucro tributável. Aqui, porém, ao
término das operações, nada mudou, pois o Santander Hispano permaneceu com a
mesma quantidade de ações e na mesma condição de controlador do Banespa.
Esta distorção, aliás, é reconhecida pela própria Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) ao analisar a incorporação promovida por meio de uma sociedade veículo, assim
expondo na Nota Explicativa à Instrução CVM n° 349/2001, que alterou a redação da
Instrução CVM n° 319/99:
A Instrução CVM n° 319/99, ao prever que a contrapartida do ágio pudesse ser
registrada integralmente em conta de reserva especial (art. 6o, § Io), acabou
possibilitando, nos casos de ágio com fundamento econômico baseado em intangíveis
ou em perspectiva de rentabilidade futura, o reconhecimento de um acréscimo
patrimonial sem a efetiva substância econômica. A criação de uma sociedade com a
única finalidade de servir de veículo para transferir, da controladora original para a
controlada, o ágio pago na sua aquisição, acabou por distorcer a figura da
incorporação em sua dimensão econômica. Esta distorção ocorre em virtude de que,
quando concluído o processo de incorporação da empresa veículo, o investimento e,
conseqüentemente, o ágio permanecem inalterados na controladora original.
Significa dizer que embora transferido o ágio para empresa veículo, e na seqüência para
a incorporadora desta, os efeitos econômicos do ágio originalmente contabilizado na
controladora subsistem. Assim, a definição acerca do atendimento à finalidade dos arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/97 passa, primeiramente, pelo exame da validade da
transferência do ágio originalmente contabilizado pela investidora para a Santander
Holding, mediante subscrição de seu capital com o investimento por ela detido no
Banespa.
Não se exige, aqui, uma lei autorizadora de transferência de ágio por meio de subscrição
de aumento de capital. Se não há vedação legal e os atos societários são realizados com
observância dos requisitos formais, e têm por objeto ágio efetivo e pago, seria
necessário disposição legal específica para se negar validade aos atos societários no
âmbito tributário. Contudo, é necessário verificar se a incorporação entre a investida e
esta empresa para a qual foi transferido o ágio atende aos requisitos legais para que a
amortização deste afete o lucro tributável.
Recorde-se o que diz a Lei no 9.532/97:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de 30.10.2003)
Fl. 8164
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
[...]
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária. (negrejou-se)
Claro está que as empresas envolvidas na incorporação devem ser, necessariamente, a
adquirente da participação societária com ágio e a investida adquirida. Em que pese a lei
não vede a transferência consoante antes demonstrado, este procedimento não extingue,
na real adquirente, a parcela do investimento correspondente ao ágio, de modo que ao
final dos procedimentos realizados, com a incorporação da empresa veículo pela
investida, a propriedade da participação societária adquirida com ágio subsiste no
patrimônio da investidora, diversamente do que cogita a lei.
Em tais condições, a amortização do ágio que passou a existir no patrimônio da
investida (Banespa) somente poderia surtir efeitos na apuração do seu lucro real caso se
verificasse a sua extinção, ou da investidora (Santander Hispano), mediante
incorporação, fusão ou cisão entre elas promovida, por meio da qual o ágio subsistisse
evidenciado apenas no patrimônio resultante desta operação, na forma do art. 7o da Lei
no 9.532/97.
Na medida em que tal não ocorreu, a dedutibilidade do ágio submete-se à regra geral
exposta no Decreto-lei no 1.598/77:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as contrapartidas
de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou deságio na aquisição,
nem os ganhos ou perdas de capital derivados de investimentos em sociedades
estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem no País. (Incluído pelo
Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
Fl. 8165
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado
na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-
lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro
real.
[...]
Pertinente citar, novamente, abordagem contida na obra Ágio em Reorganizações
Societárias (Aspectos Tributários), antes referida13. Nela, o autor Luís Eduardo
Schoueri preliminarmente expõe o entendimento de que o ágio, para o investidor, é
custo que deve ser considerado em caso de alienação do investimento. Os resultados
auferidos com este investimento são reconhecidos, no patrimônio do investidor, como
resultados da equivalência patrimonial, não sujeitos a tributação nesta ótica. Seguindo a
mesma lógica, a amortização contábil do ágio por rentabilidade futura, por parte do
investidor, também não deve afetar o lucro tributável.
Diante deste contexto, o autor reputa incabível afirmar que o ágio, ainda que
fundamentado na rentabilidade futura, pode ser considerado realizado antes da
incorporação de uma das pessoas jurídicas envolvidas (exceto se antes disso tiver
ocorrido baixa da participação societária adquirida, quando, em regra o ágio será
realizado) (Op. cit. p. 73). E complementa mais à frente: com a incorporação, alerte-se,
já não há mais que falar em investimento nem em ágio. Ambas as figuras desaparecem
(Op. cit. p. 74).
Entende o referido autor que a partir da incorporação, os lucros passam a ser tributados
na investidora, pois antes disso no máximo haverá receita de equivalência patrimonial,
não tributável (Op. cit. p. 79). Aqui, porém, os lucros permanecem tributados na
investida, que os reduz mediante amortização de ágio decorrente de investimento que
subsiste no patrimônio da investidora original.
Caso a investidora fosse empresa nacional, a provisão determinada pela Instrução
Normativa CVM no 349/2001 impediria que a equivalência patrimonial refletisse no seu
patrimônio apenas o valor líquido dos resultados, restabelecendo o reconhecimento
bruto dos resultados da investida, sem os efeitos da amortização do ágio na investida,
dado que a amortização do ágio se repetiria na investidora. A diferença está na redução
da carga tributária da investida que esta manobra permite, em desrespeito ao previsto no
art. 7o da Lei no 9.532/97.
Evidenciado, portanto, que não houve a extinção do investimento, inadmissível a
amortização fiscal do ágio.
[...]
Acrescente-se, ainda, que o aporte do lance como capital de uma empresa veículo, para
que esta participasse do leilão público – estratégia desconsiderada por prejudicar o
sigilo do prego ofertado – não seria suficiente para caracterizar esta intermediária como
adquirente e permitir-lhe a amortização do ágio com efeitos fiscais em caso de
incorporação da ou pela investida, na medida em que a empresa assim criada
representaria apenas uma extensão do caixa da real adquirente, de modo que a

13 SCHOUERI, Luís Eduardo Schoueri. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), São Paulo:
Dialética, 2012
Fl. 8166
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

subsequente incorporação não ensejaria a união de patrimônios entre investidora e
investida, exigida pela Lei no 9.532/97.
Compreende-se, portanto, que o presente caso deve ser solucionado em linha com
o anterior entendimento da maioria qualificada desta Turma, pautada em premissas
fundamentadamente fixadas pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura em diversos votos
condutores de acórdãos deste Colegiado. Dentre as manifestações mais recentes, destaca-se o
voto condutor do Acórdão no 9101-004.498, nos seguintes termos:
Propõe-se, inicialmente, discorrer sobre uma análise histórica e sistêmica sobre o tema,
para depois tratar do caso concreto.
1. Conceito e Contexto Histórico
Pode-se entender o ágio como um sobrepreço pago sobre o valor de um ativo
(mercadoria, investimento, dentre outros).
Tratando-se de investimento decorrente de uma participação societária em uma
empresa, em brevíssima síntese, o ágio é formado quando uma primeira pessoa jurídica
adquire de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor superior ao seu valor
patrimonial. O investimento em questão são ações de uma terceira pessoa jurídica, que
são avaliadas pelo método contábil da equivalência patrimonial. Ou seja, a empresa A
detém ações da empresa B, avaliadas patrimonialmente em 60 unidades. A empresa C
adquire, junto à empresa A, as ações da empresa B, por 100 unidades. A empresa C é a
investidora e a empresa B é a investida.
Fato é que emergem dois critérios para a apuração do ágio.
Adotando-se os padrões da ciência contábil, apesar das ações estarem avaliadas
patrimonialmente em 60 unidades, deveriam ainda ser objeto de majoração, ao ser
considerar, primeiro, se o valor de mercado dos ativos tangíveis seria superior ao
contabilizado. Assim, supondo-se que, apesar do patrimônio ter sido avaliado em 60
unidades, o valor de mercado seria de 70 unidades, considera-se para fins de apuração
70 unidades. Segundo, caso se constate a presença de ativos intangíveis sem
reconhecimento contábil no valor de 12 unidades, tem-se, ao final, que o ágio,
denominado goodwill, seria a diferença entre o valor pago (100 unidades) e o valor de
mercado mais intangíveis (60 + 10 + 12 = 82 unidades). Ou seja, o ágio passível de
aproveitamento pela empresa C, decorrente da aquisição da empresa B, mediante
atendimento de condições legais, seria no valor de 18 unidades.
Ocorre que o legislador, ao editar o Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, resolveu
adotar um conceito jurídico para o ágio próprio para fins tributários.
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado ágio
poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos ativos; e/ou
(2) na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido e/ou (3) no fundo
de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e (2),
mediante atendimento de determinadas condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente todas
as operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio amparado
exclusivamente no caso (2): expectativa de rentabilidade futura do investimento
adquirido. O ágio passou a ser simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial do investimento.
Fl. 8167
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da empresa
investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de 100 unidades,
poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com base no fundamento
econômico de expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Na
realidade, a legislação tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao alienar a
empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a empresa B para a
empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50 unidades. Isso porque, ao
patrimônio líquido da empresa alienada, de 60 unidades, seria adicionado o ágio de 40
unidades. Assim, a base de cálculo para apuração do ganho de capital seria a diferença
entre 150 e 100 unidades, perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de modo em
que passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a empresa B incorpora
a empresa C, ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40
unidades poderia passar a ser amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses,
resultando em uma redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
Naturalmente, no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-se
pelas diretrizes da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo
diploma norteou-se pela busca de uma adequação aos padrões internacionais para a
contabilidade, adotando, principalmente, como diretrizes a busca da primazia da
essência sobre a forma e a orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de
regras detalhadas baseadas em aspectos de ordem escritural14. Nesse contexto, houve
um realinhamento das normas contábeis no Brasil, e por consequência do conceito do
goodwill. Em síntese, ágio contábil passa (melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre
o valor da aquisição e o valor patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado
pelo valor justo dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador promoveu uma
aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o conceito contábil da Lei no
11.638, de 2007, além de novas regras para o seu aproveitamento, que não são objeto de
análise do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto, disciplinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela legislação tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.
2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
Apesar de já ter sido apreciado singelamente no tópico anterior, o destino que pode ser
dado ao ágio contabilizado pela empresa investidora merece uma análise mais
detalhada.
Há que se observar, inicialmente, como o art. 219 da Lei no 6.404, de 1.976 trata das
hipóteses de extinção da pessoa jurídica:

14 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a
ed. São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31
Fl. 8168
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras
sociedades.
E, ao se tratar de ágio, vale destacar, mais uma vez, os dois sujeitos, as duas partes
envolvidas na sua criação: a pessoa jurídica investidora e a pessoa jurídica investida,
sendo a investidora é aquela que adquiriu a investida, com sobrepreço.
Não por acaso, são dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e
fusão).
Pode-se dizer que os eventos (1) e (2) guardam correlação, respectivamente, com os
incisos I e II da lei que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o investimento
para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o valor patrimonial do
investimento para fins de apuração do ganho de capital e, assim, reduz a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts.
391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso
III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do
ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para
efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento (art. 426).
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na determinação do
lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que lhe
deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
4. Aproveitamento do Ágio. Encontro entre Investidora e Investida
Fl. 8169
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-se em
uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O ágio pode se
tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação
e no contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a investida.
Contudo, sobre o assunto, há evolução legislativa que merece ser apresentada.
Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em fusão,
incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas
de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das ações ou
quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será computado na
determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil e o
valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá, para
efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento da diferença como ativo
diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos; (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o acervo
líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o contribuinte
poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação sobre a parte do ganho
de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja realizado. (Revogado pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de capital
correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de capital
diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada período-base; e
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho de
capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária anual, por
ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo
permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do ganho
de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas de
depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa operacional.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda de capital, é
que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão estivesse
avaliado a preços de mercado. Contudo, para que se consumasse a perda de capital
prevista no inciso I, o valor contábil deveria ser maior do que o acervo líquido avaliado
a preços de mercado, e tal situação se mostraria viável, especialmente, quando,
imediatamente após à aquisição do investimento com ágio, ocorresse a operação de
incorporação, fusão ou cisão15.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto questionáveis por
vários contribuintes, mediante aquisição de empresas deficitárias pagando-se ágio, para,

15 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p.
15.
Fl. 8170
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

em logo em seguida, promover a incorporação da investidora pela investida. As
operações ocorriam quase simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de transformação societária,
sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a Exposição de Motivos da MP no 1.602,
de 199716, que, posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de 1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas
empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem utilizando o
expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a
finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária, mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer,
mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o
desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI17 ao discorrer, com
precisão sobre o assunto:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária nacional
regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio em hipóteses
de incorporação envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a pessoa jurídica que
motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se, evento
suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua fundamentação
econômica.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997, adveio
um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então, restringiram-se
as hipóteses em que o ágio seria passível de ser deduzido no caso de incorporação entre
pessoas jurídicas, com a imposição de limites máximos de dedução em determinadas
situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser deduzido de
seu lucro real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo contrário. Com a
regulamentação ora em vigor, poucas são as hipóteses em que o ágio registrado poderá
ser deduzido, a depender da fundamentação econômica que lhe seja conferida.
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista18 que trabalhou na edição da MP
1.602, de 1997:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do patrimônio

16 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
17 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo : Dialética,
2012, p. 66 e segs.
18 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, pg. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 8171
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as novas regras, os ágios
existentes não mais serão computados como custo (amortizados pelo total), no ato de
liquidação do investimento, como eram de acordo com as normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos bens absorvidos e
o respectivo valor contábil, na empresa incorporada (inclusive a fusionada ou cindida),
será registrado na própria conta de registro dos respectivos bens, a empresa
incorporador (inclusive a resultante da fusão ou a que absorva o patrimônio da cindida),
produzindo as repercussões próprias na depreciação normal. O ágio ou deságio
decorrente de expectativa de resultado futuro poderá ser amortizado durante os cinco
anos-calendário subsequentes à incorporação, à razão de 1/60 (um sessenta avos) para
cada mês do período de apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o legislador foi
chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, sobre
situações específicas tratando de eventos de transformação societária envolvendo
investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria ter tratado
do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros dispositivos da MP no 1.602,
de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o dispositivo foi
um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos, que
descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas de
sustentação jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.
E qual foram as novidades trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997?
Primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de equivalência patrimonial
(MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O método
tem como principal característica permitir uma atualização dos valores dos
investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do patrimônio líquido
das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser refletidas
na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da
sociedade investida não são computados na determinação do lucro real da investidora.
Vale transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre
o procedimento de contabilização a ser adotado pela investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto no art. 248 da
Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 21, e
Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser ajustado ao
valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto no artigo anterior,
mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de investimento
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Fl. 8172
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou redução no
valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na determinação do
lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art.
1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive as
repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica independente,
em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela
tributados. Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido
em razão de resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na
contabilidade da investidora, para refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de
ativos em investimentos é debitada na investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar
de creditada como receita, é excluída na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria
sentido tributar os lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio
líquido na investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um investimento
avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na
época da aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou
menor valia) do investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve se
amparar em pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do
RIR/99, (1) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada
Fl. 8173
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das empresas,
todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador) se
propõe a desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele contabilizado no
patrimônio líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em
demonstração devidamente arquivada como comprovante de escrituração, conforme
previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação
societária, quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa),
adquirido com ágio ou deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o
legislador disciplinar a situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito
que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do §
2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§ 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de
apuração.(...) (grifei)
Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão indissociável,
constituindo-se em norma tributária permissiva do aproveitamento do ágio nos casos de
incorporação, fusão ou cisão envolvendo o investimento objeto da mais valia.
5. Amortização. Despesa.
Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de despesa de
amortização, mostra-se pertinente apreciar do que trata tal dispêndio.
No RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), o conceito de amortização encontra-
se no Subtítulo II (Lucro Real), Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III (Custos,
Despesas Operacionais e Encargos).
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das Disposições
Gerais sobre as despesas:
Fl. 8174
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Por sua vez, logo após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado) e
III (Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização, no art.
324, na Subseção IV do RIR/9919.
Percebe-se que a amortização constitui-se em espécie de gênero despesa, e,
naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art.
299 do RIR/99.
6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da atividade
econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente em
razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda
ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem
econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador
que lhes confere uma qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das atividades
operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência prevista pela norma,
razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher os tributos.

19 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).

Fl. 8175
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades operacionais,
incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se um prestador de
serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à consecução das atividades
da empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio, proliferaram-
se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da norma permissiva
de despesa.
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização de
empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo, além de outras características completamente
atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de substanciais recursos para, em
questão de dias ou meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos empresarial,
cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de despesa
que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender
atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas, independente sua espécie,
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma determinada
categoria de despesa uma premissa completamente diferente, uma liberalidade não
aplicável à grande maioria dos contribuintes.
7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com a
apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos arts.
385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior interesse para o
debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
Fl. 8176
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§ 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração; (...) (grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma predica, de
fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma universalidade: A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO
ATALIBA20.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados aspectos,
cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à pessoa
jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com ágio
participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação
societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a
pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa
jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa
jurídica B absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio

20 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 8177
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias
empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a pessoa
jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B,
possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da
pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza aportes
financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação
societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve
patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma
em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia
e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A
(investidora). No outro pólo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a
pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza
o aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A (investidora)
e a pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo inúmeras
empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de suas
operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos,
sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a ser
utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas
jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa
jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa
jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e
pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o
fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à
hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto
pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio entre
investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão
patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a
amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor o
mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a investidora
absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que, com a confusão
de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade
da investidora. SCHOUERI21, com muita clareza, discorre que, antes da absorção,
investidor e investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi
a motivação para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado
pela própria investida. E, por meio do MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido
da investida seria refletido na investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora.
A lógica do sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla
tributação dos lucros auferidos pela investida.

21 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 8178
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os lucros
auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da investidora.
Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago pela investidora
exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado,
vez que passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e as
receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia
(ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros
percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente, que
para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da
relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se
precisamente do encontro de contas da investidora originária, que incorreu na despesa e
adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora dos lucros que motivou o
esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que concerne
ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, evento
que provoca impacto direto na apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo inicial
do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se A é, B
deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o consequente, a
consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente. Ou seja, "Se A é",
indica que a hipótese de incidência, no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos
aspectos pessoal, material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se
para a etapa seguinte, o consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime de
tributação a que encontra submetido o contribuinte (lucro real trimestral ou anual),
efetua-se o lançamento fiscal com base na repercussão que as glosas despesas de ágio
indevidamente amortizadas tiveram na apuração da base de cálculo, e, por
consequência, determina-se o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a amortização do
ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se
atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o momento,
observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente neste momento,
situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria
impedimento para se admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de
incidência de norma de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da
construção empreendida, da reorganização societária arquitetada e consumada, a
investidora originária prevista pela norma não perderá a condição de investidora
originária. Quem viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem
efetuou os estudos de viabilidade econômica da investida? Quem tomou a decisão de
adquirir um investimento com sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Fl. 8179
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da
pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou
(2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa
jurídica A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de reorganizações
societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar o patrimônio da
pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa jurídica B
não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da
norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária)
e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas
entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente
incorreu no esforço para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas
pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico da
norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que se autorize
"pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos
construídos artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o contribuinte
arquivar como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no
1.598, de 27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento
econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o
pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu dentro de
padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes, distante de
situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que
poderiam guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.
Nestes autos, a real investidora, que suportou o ônus da aquisição da participação
societária de Banco Pactual, formadora do ágio amortizado, foi UBS AG.
Diante de todo o escrito pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura no voto
acima transcrito, a operação em análise não passa pela primeira verificação (vide item 8 do
voto).
Isso porque o evento de incorporação não ocorreu envolvendo a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
O que se observa é que o evento de incorporação não contou com a participação
da investidora, mas sim da UBS Participações, denominada como “empresa-veículo” e
investidora, posteriormente incorporadora da investida, Banco Pactual, ou seja, não estava
presente a investidora (não participou do evento de incorporação a empresa UBS AG).
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o
investidor e o investimento.
Fl. 8180
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

A utilização da empresa UBS Participações (denominada "empresa-veículo")
tornou impossível a concretização da hipótese de incidência da norma, pois afastou a
investidora (UBS AG) do evento de incorporação.
Adicione-se, por fim, a interpretação das circunstâncias nas quais se verificou a
aquisição em tela, expressas no paradigma no 1103-001.102, a partir das quais esta Conselheira
concorda que o risco de não aprovação do negócio em aquisição direta era insuficiente para
justificar a interposição de UBS Participações:
Da assinatura do Contrato de Compra e Venda, em 9/5/06, celebrado entre UBS AG,
Pactual S/A e os Sócios, e a incorporação da UBS Brasil Participações Ltda pelo Banco
Pactual S/A, em 5/2/07, decorreram apenas nove meses. Como sustenta o Recorrente,
seria tempo suficiente para que as reorganizações societárias pudessem ter sido
engendradas em um contexto de natural efetivação de ganhos operacionais.
Porém, uma análise mais detida revela outra situação.
Em 31/7/06, o Adquirente UBS AG constituiu não uma, mas duas subsidiárias integrais,
as holding UBS Brasil Participações Ltda e UBS Brasil Investimentos Ltda, sendo que o
primeiro registro contábil em ambas ocorreu apenas em 27/11/06 (fls.808 e 1.011).
A análise das operações que levaram à economia tributária inicia-se com a celebração
do Contrato de Compra e Venda, quando se previu que “...antes do Fechamento, a
Adquirente pretende constituir uma Subsidiária integral sob as leis do Brasil e ceder a
tal Subsidiária, no todo ou em parte, os direitos e as obrigações da Adquirente”
(preâmbulo).Anote-se que a criação de subsidiária(s) não consistiu em condição para o
fechamento do negócio. Ao contrário, a Cláusula 10.4 estabelece, ao tratar dos
sucessores e cessionários, uma mera possibilidade de transmissão de direitos e
obrigações para subsidiárias doravante existentes, o que, inclusive, não tinha efeito
liberatório da Adquirente quanto às obrigações acordadas:
“[...] a Adquirente poderá ceder todo e qualquer um de seus direitos e obrigações
previstos neste Contrato a uma ou mais de uma de suas agências ou Subsidiárias (quer
sejam ora ou doravante existentes) sem o consentimento prévio da Controladora ou dos
Representantes do Sócio, mas nenhuma de tal cessão liberará a Adquirente de suas
obrigações previstas neste Contrato.”
Chama à atenção o desenrolar de importantes acontecimentos em dois dias úteis,
precisamente em 1o/12/06 (sexta-feira) e 4/12/06 (segunda-feira). Vejamos:
1o/12/06
- incorporação da holding Pactual S/A pelo Banco Pactual S/A, com transferência da
totalidade das ações aos acionistas pessoas físicas;
-aumento do capital social da UBS Brasil Participações Ltda para R$ 2.045.684.177,00,
totalmente subscrito e integralizado por UBS AG;
- conclusão (fechamento) da operação de compra e venda do Banco Pactual S/A através
da UBS Brasil Participações Ltda;
- transferência da totalidade das quotas da UBS Brasil Participações Ltda, pertencentes
à UBS AG, para a UBS Brasil Investimentos Ltda;
4/12/06 (primeiro dia útil seguinte)
- cessão do passivo da UBS Brasil Participações Ltda, referente à parcela do valor de
aquisição do Banco Pactual S/A, para UBS Brasil Investimentos Ltda;
Fl. 8181
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

- aumento de capital da UBS Brasil Participações Ltda no valor de R$3.205.680.000,00,
integralizado pela UBS Brasil Investimentos Ltda exatamente mediante créditos detidos
pela subscritora contra aquela sociedade, relativos à dívida cedida;
- transferência da dívida da UBS Brasil Investimentos Ltda, relativa à aquisição do
Banco Pactual S/A e decorrente da cessão pela UBS Brasil Participações Ltda, para a
controladora suíça UBS AG.
Um dos motivos alegados pelo Recorrente, no bojo dessa reorganização societária, de
afastar riscos cambiais atrelados ao pagamento da parcela futura do preço, não subsiste
a uma análise temporal. Tal risco, como bem apontou a fiscalização, já era do
conhecimento da adquirente, mesmo antes da celebração do Contrato de Compra e
Venda, haja vista as cláusulas afinal pactuadas apenas 7 (sete) meses antes. Ademais, do
fechamento à cessão do passivo para a UBS Brasil Investimentos Ltda e transferência
da dívida para a controladora estrangeira transcorreu 1(um) dia útil.
Finalmente, em 5/2/07, houve a incorporação da UBS Brasil Participações Ltda pela
adquirida Banco Pactual S/A, sociedades sujeitas ao mesmo controle final, com o
registro do ágio nesta companhia e consequente início da amortização de suas parcelas
do total contabilizado.
A parte do roteiro que efetivamente interessa aos apreciadores do “filme completo”
restringiu-se a um curto período de pouco mais de dois meses: de 1o/12/06, quando do
“fechamento” do Contrato de Compra e Venda, a 5/2/07, data da incorporação da UBS
Brasil Participações Ltda pelo Banco Pactual S/A. Em que pese inexistir lapso temporal
definido legalmente para se averiguar a eficácia dos efeitos tributários perante o Fisco,
decorrentes de operações societárias como as ora analisadas, consiste em dado relevante
posto à disposição do intérprete, que não pode ser desprezado, mormente quando os
fatos demonstram que em sua breve vida a sociedade não cuidou de qualquer outro
propósito a que se prestava (“participação societária em instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”).
Até então, pelo que se expôs, não se vislumbra motivo extratributário a afastar a
acusação de abuso de direito, compreendido na dimensão de se buscar
preponderantemente economia tributária.
A possibilidade de aquisição do Banco Pactual S/A por outro caminho, por exemplo por
meio do Banco UBS S/A, trata-se de mera hipótese e, como tal, não serve como motivo
para o que realmente aconteceu. Quanto à justificativa para a criação da UBS Brasil
Investimentos Ltda, de servir como holding company dos investimentos do Grupo UBS
no Brasil, não justifica a criação da UBS Brasil Participações Ltda, tampouco a
necessidade da incorporação reversa.
Quanto à aquisição diretamente por UBS Brasil Participações Ltda ter como motivo
uma suposta redução do risco de o Banco Central do Brasil negar o pleito de controle
direto pela instituição financeira estrangeira, não passa de mera especulação. Como
visto, em que pese a constituição da UBS Brasil Participações Ltda em 31/7/06, o
primeiro registro contábil ocorreu apenas em 27/11/06, posteriormente à aprovação do
voto BCB no 277/2006, referente à aquisição do controle acionário do Banco Pactual
S/A, pela Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil em sessão realizada em
19/9/06 (fl.4.269) e à publicação, em 27/10/06, do Decreto presidencial reconhecendo o
interesse do Governo brasileiro no aumento da participação estrangeira no capital do
Banco Pactual S/A (fl.4.311). Além do mais, se era considerado o risco de que a
aquisição direta pelo UBS AG fosse indeferida, porque não a realizou, como sustenta o
próprio Recorrente, por meio de sociedade do grupo já existente?
No mencionado voto proferido pelo Diretor de Normas e Organização do Sistema
Financeiro, Sr. Alexandre Antonio Tombini, não obstante o pleito de autorização para
aquisição de forma indireta, em momento algum se adentrou no papel desempenhado
Fl. 8182
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

pela subsidiária [ou na necessidade de sua existência] que viria a ser criada, no caso a
UBS Brasil Participações Ltda. Vês-e, também, que quando da aprovação da
incorporação da UBS Brasil Participações Ltda, o Bacen, por meio da Gerência Técnica
no Rio de Janeiro, do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, ressalvou
que “...este Banco Central, ao aprovar a operação, não entrou no mérito de questões de
competência de outros órgãos da Administração Tributária Federal” (fl.4.379).
Outro dado que igualmente não pode passar despercebido consiste na própria
justificativa para a incorporação às avessas, constante do “Protocolo e Justificação da
Incorporação da UBS Brasil Participações Ltda pelo Banco Pactual S.A” (fls.500/510),
celebrado em 5/2/07. Será que quando do fechamento da aquisição do Banco Pactual
S/A, dois meses e quatro dias antes, as partes não teriam condições de minimamente
projetar que uma estrutura simplificada do Grupo UBS no Brasil já resultaria na aludida
“redução de custos financeiros, operacionais e a racionalização das atividades”?
Pouco provável! Principalmente, quando considerados os sócios pessoas físicas, as
sociedades e os valores envolvidos.
A ausência de comprovação pelo contribuinte de motivo extratributário, que, nas
palavras de Marco Aurélio Grego (op.cit., p.237), fosse “...pertinente ao que fez e
suficiente no sentido de existirem razões reais em dimensão relevante para levar a agir
daquela forma e que sua conduta concreta manteve-se dentro dos parâmetros de
proporcionalidade e congruência”, não leva a outra conseqüência, senão a de
neutralização do excesso do exercício do direito legalmente previsto, tendo em conta o
motivo preponderante de economia tributária na aquisição do Banco Pactual S/A,
considerando-se a forma como efetivou-se. Por outro viés, na ausência de motivo
extratributário.
Nesse contexto, note-se, ainda, que a UBS Brasil Investimentos Ltda passou a deter
ações do Banco Pactual S/A em substituição às quotas que detinha da UBS
Participações Ltda, o que gerou outro ágio na UBS Brasil Investimentos Ltda superior a
R$1bilhão, ágio este que, como bem alerta o Recorrente, não foi objeto da autuação,
mas cuja criação e efeitos tributários não podem igualmente ser simplesmente
desprezados na apreciação do caso como um todo.
Reitere-se que a constituição de uma subsidiária integral no Brasil, antes do fechamento,
estava prevista no contrato, para quem o Adquirente poderia ceder, no todo ou em parte,
os direitos e as obrigações relacionadas à aquisição e ao pagamento das ações do
Pactual.
Das disposições contratuais, vê-se que não se tratava de uma condição para o
fechamento do negócio e, mais, caso a cessão ocorresse, o Adquirente (UBS AG) não
estaria liberado de suas obrigações. Vejamos:
“CONSIDERANDO QUE, antes do Fechamento, a Adquirente pretende constituir uma
Subsidiária integral sob as leis do Brasil e ceder a tal Subsidiária, no todo ou em parte,
os direitos e as obrigações da Adquirente aqui previstas relacionadas à aquisição e ao
pagamento das Ações do Pactual, de acordo com a Cláusula 10.4;
.....
CLÁUSULA 10.4. Sucessores e Cessionários; Terceiros Beneficiários. Este Contrato e
qualquer um dos direitos, participações e obrigações de qualquer parte previstos neste
Contrato não deverão ser cedidos, no todo ou em parte (por força da lei ou de qualquer
outro modo), por qualquer parte sem o consentimento prévio da Adquirente, no caso de
qualquer tal cessão pela Controladora ou por qualquer Sócio, ou da Controladora (ou,
após o Fechamento, dos Representantes do Sócio), no caso de qualquer tal cessão pela
Adquirente; ressalvado, no entanto, que a Adquirente poderá ceder todo e qualquer um
de seus direitos e obrigações previstos neste Contrato a uma ou mais de uma de suas
agências ou Subsidiárias (quer sejam ora ou doravante existentes) sem o consentimento
Fl. 8183
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

prévio da Controladora ou dos Representantes do Sócio, mas nenhuma de tal cessão
liberará a Adquirente de suas obrigações previstas neste Contrato. Observadas as
disposições acima, este Contrato obrigará e vigorará em benefício de e será exeqüível
pelas partes deste instrumento e por seus respectivos sucessores e cessionários
autorizados. Qualquer cessão não permitida de acordo com esta Cláusula 10.4 será nula
de pleno direito. Nenhuma disposição deste Contrato, expressa ou implícita, pretende
conferir a qualquer Pessoa, que não as Partes deste instrumento ou seus respectivos
sucessores e cessionários autorizados, quaisquer direitos, remédios, obrigações ou
responsabilidades de acordo com ou em virtude deste Contrato.” (negritei)
Tais disposições, em conjunto com aquelas cláusulas iniciais transcritas alhures,
corroboram a conclusão da fiscalização, de que o UBS AG foi o real adquirente do
Banco Pactual S/A (novamente a preponderância do aspecto substancial sobre o
formal), considerando-se que no primeiro dia útil seguinte ao “fechamento” da compra e
venda a dívida supostamente assumida pela UBS Brasil Participações Ltda foi
transferida àquela sociedade. O Adquirente suíço pagou inicialmente US$ 920 milhões e
assumiu como dívida o restante, sendo incontroverso que no dia útil seguinte à
aquisição do Banco Pactual S/A por intermédio da UBS Brasil Participações Ltda, o
UBS AG passou a deter diretamente 61,04% e, indiretamente, por meio da UBS Brasil
Investimentos Ltda, 38,96% do controle acionário.
Ressalte-se que os principais arranjos que conduziram à amortização do ágio em debate
foram travados entre partes interdependentes, que envolveram decisões societárias
relevantes (capitalizações, cessão de dívida, transferência de dívida ao exterior), sem
outro dispêndio além daquela parcela inicial.
As duas subsidiárias integrais da UBS AG, tomando-se as operações aqui analisadas,
serviram ao propósito de máximo aproveitamento fiscal inerente à aquisição do Banco
Pactual S/A, não tendo desenvolvido, em especial a UBS Brasil Participações Ltda, o
seu objeto social em outros negócios.
Além do mais, não houve comprovação pela defesa de que a engenharia societária tenha
tido justificativa na otimização de resultados operacionais, tendo ainda deixado de
devidamente comprovar tal relação de causa e efeito, o que confirma, conforme
observou a autoridade fazendária, que a economia tributária proporcionada, no contexto
da compra e venda firmada e da incorporação às avessas, preponderou, ou, conforme
Termo de Verificação Fiscal, consistiu em item relevante, como consignado no Termo
de Verificação Fiscal:
“[...] Alegar, também, reestruturação das atividades do Grupo UBS no Brasil carece de
razões sólidas, pois o que estamos questionando, especificamente, foi a forma utilizada
no processo de aquisição do Banco que levou a constituição de uma holding e a sua
extinção em curtíssimo prazo, não produzindo neste exíguo período da sua existência,
os resultados inerentes do exercício de atividades empresariais, exceto a relevante
economia tributária alcançada, cujo início deu-se após dois meses da aquisição do
controle acionário do Banco, em decorrência da incorporação às avessas.
Com base nos elementos fornecidos pelo contribuinte, afirmamos que a criação das duas
sociedades de participações utilizadas no processo de aquisição do antigo banco Pactual
S.A e os sucessivos atos societários realizados em três dias, finalizado com o processo
de incorporação às avessas tiveram basicamente um interesse fiscal, ou seja, reduzir as
bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido no
período de fevereiro de 2007 a janeiro de 2012.
Não existem razões de caráter econômico, comercial, societário ou financeiro que
efetivamente justifiquem os sucessivos atos ou negócios jurídicos praticados no
intervalo de três dias pelo UBS AG (Suíça), que estão amplamente descritos nos
parágrafos anteriores, exceto a economia fiscal (IRPJ e CSLL) superior a R$ 1,5 bilhão
no prazo de 60 meses.
Fl. 8184
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Com exceção do primeiro negócio jurídico representado pelo Contrato de Compra e
Venda, os demais evidenciam a interdependência entre as partes envolvidas, ou seja, as
operações ocorreram entre sociedades ligadas, todas controladas pelo UBS AG.
A utilização das duas sociedades de participações e os atos societários subseqüentes
possibilitou que o contribuinte se beneficiasse de uma dedução prevista na legislação
fiscal – o art.386, inciso III, do RIR/99, principalmente por não ter havido o
correspondente e efetivo pagamento do ágio no valor de R$ 3.205.680.000,00,
resultando em dano efetivo ao Erário.”
Da forma como a operação foi executada, a constituição da UBS Brasil Participações
Ltda teve como propósito possibilitar, após a incorporação reversa, a amortização do
valor do ágio apurado quando da aquisição do Banco Pactual S/A, efetivamente pelo
UBS AG (Suíça), podendo aquela subsidiária ser identificada como empresa efêmera de
passagem, de breve existência. Em casos como este já se decidiu administrativamente
que não subsiste o efeito tributário almejado. Vejamos:
“[...]
INCORPORAÇÃO
DE
EMPRESA.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
NECESSIDADE DE PROPÓSITO NEGOCIAL UTILIZAÇÃO DE "EMPRESA
VEÍCULO". Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a
incorporação de pessoa jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com
fundamento em expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou
societária, especialmente quando a incorporada teve o seu capital integralizado com o
investimento originário de aquisição de participação societária da incorporadora (ágio)
e, ato continuo, o evento da incorporação ocorreu no dia seguinte. Nestes casos, resta
caracterizada a utilização da incorporada como mera "empresa veículo" para
transferência do ágio à incorporadora [...]”
(1oCC, Acórdão no 103-23.290, de 5/12/07, Rel. Cons. Aloysio José Percínio da Silva)
Todas as questões até então levantadas inserem-se no contexto do que leciona a doutrina
especializada de Marco Aurélio Grego (op. cit., pp. 466-479), quando trata das
denominadas “Operações Preocupantes”. Peço vênia para transcrever as esclarecedoras
passagens abaixo:
[...]
Tal base doutrinária, é relevante observar, não impõe uma sentença de morte aos
planejamentos tributários com o envolvimento de sociedades-veículo ou sociedades-
efêmeras. Como bem pontua o autor, constituem-se em operações preocupantes
responsáveis por ligar o alerta que demanda uma apurada análise do contexto. Não se
tratam de operações normais, que podem simplesmente ser justificadas, escudadas em
mera formalidade documental.
A conclusão final, porém, cabe naturalmente ao julgador quando da valoração dos
elementos de prova, à luz do particularizado contexto fático.
Analisaremos agora se teria sido necessária a constituição, em especial da UBS Brasil
Participações Ltda, à luz da legislação regulatória do setor financeiro, que trata da
aquisição do controle acionário de instituição nacional por instituição estrangeira.
De acordo com a PGFN, em contrarrazões, a Circular Bacen no 3.317, de 29/3/06,
editada com base no artigo 3o da Resolução no 3.040/2002, anterior à celebração do
Contrato de Compra e Venda, previa a possibilidade de aquisição de participação
societária em instituições financeiras com o ingresso de participação estrangeira,
“...independentemente do percentual, direto ou indireto”:
“Art 1o Estabelecer que os pleitos para constituição de instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil em que haja
Fl. 8185
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

participação estrangeira, direta ou indireta, devem ser formalizados nos termos do art. 5o
do Regulamento anexo à Resolução 3.040, de 28 de novembro de 2002, e da Circular
3.179, de 26 de fevereiro de 2003, com as alterações introduzidas pela Circular 3.218,
de 8 de janeiro de 2004, acrescidos das seguintes informações:
.....
§2o As disposições deste artigo aplicam-se aos pleitos de:
I - aquisição de participação societária em instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com ingresso de participação
estrangeira, independentemente do percentual, direto ou indireto;
II - aumento de participação estrangeira, direta ou indireta;
III - instalação, no País, de agências de instituições financeiras domiciliadas no
exterior.” (destaquei)
Sustenta que, em 19/9/06, a Diretoria do Bacen emitiu parecer favorável quanto à
transferência do controle acionário do Banco Pactual S/A diretamente para o UBS AG.
De igual maneira, o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 27/9/06,
teria aprovado também a aquisição nos moldes do Contrato de Compra e Venda,
confirmada por Decreto do Exmo. Sr. Presidente da República, publicado no Diário
Oficial da União de 27/10/06 (no 207, Seção 1, p.12):
“Reconhece como de interesse do Governo brasileiro o aumento da participação
estrangeira no capital do Banco Pactual S.A., com o conseqüente reflexo em suas
controladas, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 52, parágrafo único, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, D E C R E T A :
Art.1o É de interesse do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira,
até cem por cento, no capital do Banco Pactual S.A., sediado no Rio de Janeiro RJ,
com o conseqüente reflexo nos capitais da Pactual Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários e Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários.
Art.2o O Banco Central do Brasil adotará as providências necessárias à execução do
disposto neste Decreto.
Art.3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4o Fica revogado o Decreto de 25 de março de 2003, que reconhece como de
interesse do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira no capital social
do Banco Pactual
S.A.” (destaquei)
À vista destas autorizações, concedidas, diga-se, antes do “fechamento” da compra e
venda, no entender da PGFN, “não havia qualquer impedimento legal ou regulatório à
aquisição direta do BANCO PACTUAL pelo UBS AG”:
“[...] antes do fechamento do contrato de compra e venda já havia três documentos
oficiais que autorizavam a operação: uma decisão da Diretoria Colegiada do Banco
Central de 19/09/2006, um voto do Conselho Monetário Nacional de 27/09/2006 e um
Decreto Presidencial de 26/10/2006.”
Fl. 8186
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Com base em tais documentos e argumentos, restaria a seguinte indagação: como
poderia a Diretoria do Banco Central ter emitido parecer favorável à aquisição, o
Conselho Monetário Nacional aprovado-a e o chefe do Executivo federal ter decretado o
interesse do Governo brasileiro no “aumento da participação estrangeira, até cem por
cento”, à luz de uma legislação restritiva? A constatação de autoridades governamentais
agindo sem autorização normativa não parece ser crível, de sorte que, à primeira vista,
não mereceria guarida a tese do Recorrente de “...a despeito da existência da referida
regra proibitiva, o Banco Central acabou por aprovar a operação [...] ainda que em
princípio esta fosse contrária à norma”.
Tendo sido a PGFN a última parte a se pronunciar nos autos com as contrarrazões, não
restou outra solução à defesa senão, em memoriais, devidamente anexados ao processo
e cientificados àquele órgão, tentar refutar as conclusões da Fazenda Nacional com farta
documentação específica sobre o procedimento no âmbito do Bacen.
Em homenagem ao princípio da verdade material, inerente ao processo administrativo
tributário federal, conheço dos documentos, ainda que disponibilizados após o prazo
recursal. É inegável que agregam luzes sobre o caso, sendo digna de aplausos, registre-
se, a diligente atuação do patrono do sujeito passivo, a exemplo da postura adotada pela
PGFN, buscando proporcionar aos Conselheiros a adequada compreensão dos fatos.
Em síntese, foram acostados aos autos os seguintes documentos (fls.4.226/4.410):
1. Requerimento dirigido ao Bacen pelo UBS AG e Banco Pactual S/A, protocolizado
em 2/6/06, em que, com base no referido Contrato de Compra e Venda, submete à
apreciação a pretensão de “...alienação da totalidade do controle social do Banco
Pactual à sociedade holding que o UBS AG pretende constituir no Brasil, com objeto
social exclusivo, nos termos da Resolução no 3.040/2002, daí resultando a transferência
do controle do Banco Pactual, e a elevação da participação estrangeira indireta em seu
capital social para 100% (cem por cento).”;
2. Exigência do Bacen ao Banco Pactual S.A, de 10/7/06, por meio da Correspondência
Deort/Conif2006/06696, em que são feitas várias exigências, dentre as quais a “remessa
do organograma de ambos os conglomerados econômico-financeiros, no Brasil, antes e
após o ato de concentração”;
3. Carta de esclarecimentos do UBS AG e Banco Pactual S/A ao Departamento de
Organização do Sistema Financeiro do Bacen, datada de 19/7/06, com referência ao
encaminhamento do organograma requerido;
4. Despacho da Deorf/GTRJA, de 19/9/06, acerca da transferência do controle acionário
do Banco Pactual S.A e de suas controladas para o UBS AG (Suíça), com proposta de
deferimento do pleito à autoridade superior e registro de que o assunto deveria ser
submetido à Diretoria Colegiada, nos termos do Regimento Interno, “...com vistas ao
seu encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional, em face do aumento da
participação estrangeira no capital de instituições financeiras com sede no País como
prévia condição para submissão ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República”,
sendo a proposta aprovada pelo Diretor de Normas e Organização do Sistema
Financeiro, Sr. Alexandre Antonio Tombini, na mesma data;
5. Voto BCB no 277/2006, proferido pelo mencionado Diretor, também de 19/9/06,
referente à “...aquisição, pelo UBS AG, do controle acionário do Banco Pactual S.A e
de suas controladas”, aprovado pela Diretoria Colegiada do Bacen em sessão de
27/9/06. A publicação no DOU, do Extrato da Ata da 821a Sessão do CMN, ocorreu em
28/12/06 (no 248, Seção 1, p.60);
6. Decreto do Exmo. Sr. Presidente da República, de 26/10/06 (DOU no 207, de
27/10/06, Seção 1, p.12), conferindo-se a devida publicidade de que era do “...interesse
Fl. 8187
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

do Governo brasileiro o aumento da participação estrangeira, até cem por cento, no
capital do Banco Pactual S.A”;
7. Comunicação do Bacen (Deorf/Cofin II – 2006/09485), de 27/10/06, ao Banco
Pactual S/A em que o informa sobre a publicação do Decreto presidencial, bem como
requer o encaminhamento da “...documentação comprobatória do fechamento da
operação referente à aquisição, por parte do UBS AG, do controle acionário [...],
conforme Contrato de Compra e Venda firmado em 9.5.2006”;
8. Correspondência do Banco UBS Pactual S/A, protocolizada no Bacen em 12/12/06,
por meio da qual encaminhou a seguinte documentação: mapas de composição acionária
do Banco Pactual S/A e da Pactual S/A; ata da Assembleia Geral Extraordinária do
Banco Pactual S/A, realizada em 1/12/06, em que se deliberou a incorporação da
Pactual S/A; Protocolo de Justificação da Incorporação; Declaração da UBS Brasil
Participações Ltda, autorizando o pagamento aos sócios do Banco Pactual S/A pela
alienação das ações representativas do capital social desta instituição financeira; e
Contrato de Câmbio celebrado em 1/12/06 entre o Banco Pactual S/A e UBS Brasil
Participações Ltda;
9. Protocolo e Justificação da Incorporação da UBS Brasil Participações Ltda pelo
Banco UBS Pactual S/A, celebrado em 5/2/07;
10. Ata de Reunião de Sócios da UBS Brasil Participações Ltda, realizada em 5/2/07,
em que se aprovou o Protocolo e Justificação de Incorporação da sociedade pelo Banco
UBS Pactual S/A;
11. Comunicação do Banco UBS Pactual S/A ao Departamento de Organização do
Sistema Financeiro do Bacen, protocolizada em 8/2/07, por meio da qual encaminha os
documentos relativos à “...primeira etapa do projeto de reestruturação do grupo
econômico UBS Pactual” (Protocolo e Justificação da Incorporação da UBS Brasil pelo
Banco UBS Pactual S/A, Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas do
Banco UBS Pactual S/A e Ata da Reunião de Sócios da UBS Brasil Participações Ltda);
12. Publicação no DOU (no 40, de 28/2/07, Seção 3, p.42), pela Diretoria de Normas e
Organização do Sistema Financeiro Nacional do Bacen, da aprovação da incorporação,
“...transferência de controle acionário para UBS AG do Banco UBS Pactual S/A e de
suas subsidiárias [...], nos termos do Contrato de Compra e Venda de 09.05.2006,
operação que recebeu manifestação favorável da Diretoria Colegiada em sessão de
19.9.2006”, e reforma estatutária;
13. Comunicação do Bacen (Deorf/GTRJA2007/01063) ao Banco UBS Pactual S/A, de
1/3/07, cientificando-lhe sobre as aprovações acima;
14. Comunicação do Bacen (Deorf/GTRJA2007/06642) ao Banco UBS Pactual S/A, de
19/7/07, nos seguintes termos:
“Comunicamos que este Banco Central, por despacho do Sr. Chefe do Departamento de
Organização do Sistema Financeiro, de 6.7.2007, publicado no Diário Oficial da União
de 10.7.2007, aprovou a incorporação da UBS Brasil Participações Ltda (CNPJ
08.245.975), mediante versão da totalidade de seu patrimônio e consequente extinção,
sucedendo-lhe a incorporadora em todos os direitos e obrigações, conforme deliberado
na AGE de 5.2.2007.
2. Informamos que este Banco Central, ao aprovar a operação, não entrou no mérito de
questões de competência de outros órgãos da Administração Pública Federal.
3. Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do
Comércio.”
Fl. 8188
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

15. Parecer assinado por Sérgio Darcy da Silva Alves, Ex-Diretor de Normas e
Organização do Sistema Financeiro do Bacen, datado de 6/5/14, “...a respeito dos
procedimentos adotados para o exercício do controle de instituição financeira nacional
e/ou adquirida à luz do arcabouço regulatório nacional, em especial o disposto no
parágrafo único do art.52 do Ato das Disposições Transitórias, do artigo 14 da
Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.040, de 28 de novembro de 2002 e da
Circular do Banco Central do Brasil n. 3.317, de 29 de março de 2006”.
Da análise de tal documentação, vê-se que o Recorrente têm razão quando sustenta que
a intenção de aquisição do Banco Pactual S/A pelo UBS AG submetida ao crivo do
Bacen, em 2/6/06, já previa que se daria de forma indireta, por meio de sociedade
holding que viria a ser constituída.
Por outro lado, não permite concluir que a aquisição do Banco Pactual S/A por meio da
holding UBS Brasil Participações Ltda, e não diretamente pelo UBS AG, decorreu de
um imperativo normativo. As aprovações do Bacen reportaram-se às operações que lhe
foram submetidas para fins de aquisição do controle acionário da instituição financeira
nacional, que, de acordo com o Contrato de Compra e Venda, previa, é verdade, a
possibilidade de participação de holdings.
Em que pese no Parecer elaborado por Sérgio Darcy Consultores Associados Ltda haver
a concordância de que a constituição de uma holding para exercer o controle do Banco
Pactual S/A seguiu os preceitos determinados em especial no art.14 da Resolução CMN
3.040/02 e que decorrera de adequada interpretação do dispositivo à luz do caso
concreto, nele não se concluiu taxativamente que o único caminho possível, à vista das
normas de regulação, seria aquele. Aponta, de igual forma que o Recorrente, para o
risco de não aprovação do negócio caso a aquisição houvesse sido direta. Vejamos:
“[...] Ao longo do texto procuramos demonstrar as razões que levaram a expedição da
Circular Bacen n. 3.317/2006, claramente vinculada à busca de fundamentação para
ingresso no nosso País de uma instituição financeira estrangeira, sendo esse o foco
principal do normativo, em atendimento ao disposto no art.52, parágrafo único da
ADCT.
Em seguida, conforme mencionado, o caso concreto passou a ser regido pelo regime
previsto na Resolução CMN 3.040/2002, em especial do art.14. E com base no referido
normativo, entendemos que a proposta da UBS AG de constituir uma holding para
exercer o controle do Banco Pactual S.A segue os preceitos determinados no referido
dispositivo normativo, visto o não enquadramento dos pretendentes em relação aos
demais itens deste dispositivo legal.
De fato, conforme já destacamos, a UBS AG realizou o pleito perante o BACEN de
aquisição do controle do Banco Pactual S.A de forma indireta, por meio da holding
UBS Brasil Participações Ltda, pois esta era a correta interpretação, para o seu caso, do
artigo 14 da Resolução CMN 3.040/2002.
Reafirmamos que a prévia análise do Bacen para encaminhamento à Presidência da
República, na etapa de admissibilidade prevista no art.52 da ADCT, cingiu-se aos
pontos previstos na Circular Bacen n 3.317/2006.
Sendo de destacar que, como demonstramos ao longo do parecer, em nenhum momento
a Presidência da República, por meio de decreto, entra na forma de como o controle
societário estrangeiro é exercido.
Ou seja, concordamos com o procedimento do UBS AG à época da operação, pois do
ponto de vista legal a situação estava prevista no art.14 da Resolução CMN n.
3.040/2002, e esta optou exatamente no que se enquadrava.
Fl. 8189
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Não tenho dúvida em afirmar que a opção pela criação de uma holding pura, no âmbito
do Sistema Financeiro do Brasil, atendeu totalmente aos objetivos do ato normativo em
pauta, por dar melhores condições ao Banco Central de acompanhamento das diretrizes
firmadas pelas instituições via sociedade holding.
Ressaltamos que a estrutura societária para o fechamento da operação determinada no
Anexo I do Voto BCB no 277/2006 (aprovado pelo Voto CMN no 093/2006)
correspondeu à aquisição do Banco Pactual S/A nos exatos termos em que pleiteado
pelo UBS AG: por meio da holding UBS Brasil Participações Ltda.
Após a aprovação expressa da estrutura societária proposta, em atendimento ao artigo
14 da Resolução CMN 3.040/2002, também houve a aprovação dos atos concretos de
fechamento da aquisição pela UBS Brasil Participações Ltda, conforme Comunicação
do BACEN de 01/03/2007 (estrutura societária esta que era condizente com os termos
do Voto BCB aprovado pelo CMN).
Inclusive, assinalo que participações paralelas via holdings internacionais, cujo objetivo
não era limitado, não foram aprovadas. Dessa forma, caso não fosse feito o pleito de
aquisição do controle do Banco Pactual S.A de forma indireta, por meio da holding
UBS Brasil Participações Ltda, existia o risco concreto e significativo de que a
operação não fosse aprovada.
Por fim, uma vez aprovada aquisição do controle do Banco Pactual S.A, não havendo
mais o risco de que o pleito fosse negado pelo BACEN, o UBS AG pleiteou uma
reestruturação societária que contemplava a incorporação de UBS Brasil Participações
Ltda, tendo o BACEN aprovado tal reestruturação.” (destaquei)
Observe-se que o douto parecerista, ao interpretar a legislação de regência, empregou o
termo “risco”, a indicar uma probabilidade, não uma certeza, de insucesso na aprovação,
pelo Bacen, caso a opção fosse pela aquisição do Banco Pactual S/A diretamente pelo
UBS AG.
Tais órgãos governamentais não decidiram que a aquisição do controle acionário do
Banco Pactual S/A necessariamente deveria efetivar-se por meio de uma holding
nacional. Aqueles apreciaram o pleito, repita-se, a partir deste cenário posto pelos
requerentes.
Além do mais, considerando que a constituição da holding não consistiu em condição
para o fechamento do negócio, a aquisição direta poderia ter sido submetida ao Bacen.
Caso fosse indeferida, aí sim, por eventual imperativo normativo do setor financeiro,
também com lastro no Contrato de Compra e Venda, a aquisição indireta seria levada ao
crivo de tal autarquia federal. Da forma como a autorização foi pleiteada desde o início,
é inescapável concluir pelo motivo preponderante da redução tributária futura, ou
melhor, em um um brevíssimo futuro.
Se o intuito da defesa, ao refutar os argumentos da PGFN, era demonstrar que a criação
da UBS Brasil Participações Ltda não objetivou unicamente a economia tributária em
debate, mas decorreu da necessária observância de norma regulatória, a documentação
apresentada não confirma esta justificativa.
Assim, os elementos carreados aos autos após o recurso voluntário não são capazes de
afastar a conclusão anterior, de que, no caso concreto, as operações societárias
buscaram afinal abusivamente construir, moldar, materializar a hipótese de incidência
da regra de aproveitamento fiscal do ágio.
Em suma, ao contratar a aquisição, UBS AG não condicionou o negócio à
aprovação regulatória, e apenas registrou contratualmente que antes do Fechamento, a
Adquirente pretende constituir uma Subsidiária integral sob as leis do Brasil, e ceder a tal
Fl. 8190
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Subsidiária, no todo ou em parte, os direitos e as obrigações da Adquirente, mas sem efeito
liberatório de UBS AG. O contrato foi celebrado em 09/05/2006, e em 02/06/2006 UBS AG
submeteu a operação à apreciação do BACEN. Em 31/07/2006 foi constituída UBS Participações
e em 19/09/2006 a Diretoria do BACEN já havia emitido parecer favorável à transferência do
controle acionário do Banco Pactual diretamente para UBS AG, assim como o Conselho
Monetário Nacional aprovou esta operação em 27/09/2006, com a publicação do decreto
presidencial favorável em 27/10/2006. Apesar disso, em 01/12/2006 UBS AG aumenta o capital
social de UBS Participações para fechamento da aquisição com interposição de UBS
Participações. Em 12/12/2006 o Banco UBS Pactual S/A submete ao BACEN a operação que
resultaria na incorporação de 05/02/2007 e restauraria o controle direto de UBS AG na investida.
Logo, o alegado risco justificaria, apenas, a cogitação de interposição de uma
subsidiária integral, como feito contratualmente. Os eventos no processo regulatório permitem
concluir que não era necessária a interposição de UBS Participações. Sua função, portanto, se
circunscreveu a viabilizar a incorporação a ser invocada para dedutibilidade da amortização do
ágio pago por UBS AG.
Correta, assim, a glosa promovida.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Acompanhei o voto do relator com relação à existência de propósito negocial na
operação examinada, única matéria admitida no presente caso, em que pese ao exame da mesma
operação, cujo ágio foi amortizado no ano-calendário 2012, este conselheiro acompanhou, pelas
conclusões, o relator do Acórdão no 1302-004.007, proferido em 16 de outubro de 2019, para
negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte, assentado na premissa de “os ágios
terem sido registrados sem que houvesse os efetivos pagamentos para a aquisição da empresa
recorrente”, trazida pelo d. relator conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.
Ocorre que tal matéria havia sido expressamente afastada pelo colegiado a quo, no
exame do presente caso, e não foi objeto de recurso por parte da PFN.
Assim, apenas a discussão acerca da existência ou não de propósito negocial da
empresa veículo utilizada na operação foi trazida ao debate do colegiado da 1a Turma da CSRF.
Nesse sentido, os fundamentos trazido pelo relator dos acórdãos recorridos, d.
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que no Acórdão no1301-003.655, entendeu
existirem razões regulatórias para a interposição da empresa UBS Participações que
demonstrariam o propósito negocial para sua interposição no negócio, embora tenha refutado a
Fl. 8191
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

criação de uma segunda empresa-veículo (UBS Investimentos) para viabilizar a amortização do
ágio, como se colhe dos excertos do voto condutor daquele julgado, verbis:
[...]
Contudo, argumenta a Recorrente que, por questões de ordem regulatória, UBS AG não
poderia adquirir o investimento em Banco Pactual de forma direta. Nesse cenário, por
obrigatoriedade de normas regulatórias haveria a necessidade da utilização de uma
holding nacional. Nesse sentido, anexou às fls. 58235855 “Parecer Econômico sobre os
Aspectos Regulatórios vigentes quando da Aquisição do Banco Pactual S.A. pelo UBS
AG”, elaborado por Gustavo Loyola, por duas vezes Presidente do Banco Central, em
que se atesta a necessidade, no contexto regulatório vigente em 2006, de constituição de
holding pura no Brasil para que uma sociedade estrangeira pudesse adquirir instituição
financeira no Brasil. O Parecer estaria a reforçar o Parecer apresentado juntamente com
a impugnação de Sérgio Darcy da Silva Alves “Participação Estrangeira e Controle
Societário”.
Segundo a Recorrente, UBS AG não poderia figurar como adquirente direta das
referidas ações em razão de norma regulatória do setor financeiro, mais especificamente
a Resolução do CMN n° 3.040, de 28.11.2002, cujo art. 14 assim dispõe:
Art. 14. As participações societárias diretas que impliquem controle das
instituições referidas no art. 1°, constituídas a partir da data de publicação
desta resolução, somente podem ser detidas por:
I – Pessoas físicas;
II – Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil;
III - Outras pessoas jurídicas, que tenham por objeto social exclusivo a
participação societária em instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. [grifos nossos]
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às agências de fomento e
às instituições financeiras públicas que estejam ou que venham a ser submetidas
a processo de privatização."
Pois bem, compulsando os autos, concluo assistir razão à Recorrente. De fato, o inciso
III do art. 14 da Resolução do CMN n° 3.040/2002 determinava que somente poderiam
adquirir o controle de instituições financeiras situadas no Brasil pessoas físicas,
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
e outras pessoas jurídicas, que tenham por objeto social exclusivo a participação
societária em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil (inciso III). Ocorre que UBS AG possuía outros objetos sociais
em seus estatutos, o que a levou a constituir uma holding no Brasil a fim de que essa,
com objeto social exclusivo a participação societária em instituições financeiras
autorizadas a funcionar a pelo Banco Central, pudesse ser utilizada para viabilizar a
operação.
Tal conclusão é corroborada pelo Parecer de fls. 58235855, sendo possível afirmar que,
no mínimo, haveria dúvida absolutamente fundada se a UBS AG poderia adquirir
diretamente o Banco Pactual. Vejase sua conclusão firmada à fl. 5.850:
[...]
Ora, o fato de posteriormente o Banco Central ter permitido que UBS AG detivesse o
controle direto de outras instituições financeiras não desnatura o justo receio que a
adquirente da operação se cercasse de garantias, à época do fechamento do negócio, que
Fl. 8192
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

não haveria óbices de natureza regulatória que inviabilizasse a operação pretendida,
mormente em razão de posteriores alterações dessas normas regulatórias.
Portanto, entendo restar justificada a constituição de uma holding por UBS AG que
fosse a responsável pela aquisição formal do controle de Banco Pactual (poderia ser
tanto UBS PARTICIPAÇÕES ou UBS INVESTIMENTOS).
Contudo, se por obrigatoriedade de normas regulatórias havia a necessidade da criação
de uma holding nacional, a não ser por questões meramente tributárias, nada justificaria
a interposição de uma segunda holding, a qual serviu tão somente para permitir a
incorporação entre a holding nacional que transferiu os recursos para a aquisição de
investimento no Banco Pactual e a própria investida, mantendo-se, assim, o controle
indireto da empresa situada no exterior (UBS AG) a fim de que não houvesse
impedimento na realização da operação em razão das normas regulatórias expedidas
pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional.
Embora, de acordo com o Parecer elaborado pelo ex-presidente do Banco Central se
impusesse, à época, a constituição de uma holding no Brasil para que o investidor
estrangeiro pudesse adquirir o investimento em questão, nada justifica a criação de uma
segunda holding, no caso, a UBS INVESTIMENTOS. Ora, se o objetivo fosse somente
viabilizar a aquisição do investimento, entendo que se justificaria a criação da UBS
PARTICIPAÇÕES, sua capitalização e, caso viesse a ser incorporada pela Recorrente, a
amortização do ágio. Mas não foi isso o que ocorreu: após a capitalização de UBS
PARTICIPAÇÕES e aquisição do investimento no Banco Pactual, utilizou-se de uma
segunda holding (UBS INVESTIMENTOS, controlada direta de UBS AG), que passou
a controlar UBS PARTICIPAÇÕES (e essa passou a ser controlada indireta de UBS
AG).
Somente a partir desse último passo é que se viabilizou a confusão patrimonial em
questão, ou seja, demonstra-se que o objetivo da Recorrente foi efetivar a confusão
patrimonial a todo modo, ainda que se fizesse necessária a constituição de duas holdings
a fim de fazer valer seu intento de amortização do ágio.
Se a intenção fosse meramente a criação de uma empresa no Brasil a fim de transpor os
óbices regulatórios para aquisição do investimento, UBS INVESTIMENTOS não
precisaria ser criada e interposta na operação, bastando a utilização de UBS
PARTICIPAÇÕES. Mas se assim tivesse agido a Recorrente, não haveria como se
colocar em prática a “confusão patrimonial” exigida por lei, razão pela qual a
Recorrente lançou mão da interposição de uma segunda holding (UBS
INVESTIMENTOS), a fim de que, aparentemente, pudesse ocorrer a extinção do
investimento por meio da incorporação reversa entre investida (Banco Pactual), e sua
investidora (UBS PARTICIPAÇÕES).
Nos moldes realizados, não há dúvidas de que houve a utilização de mera empresa
veículo na operação.
Por meio da petição de fls. 65516529 procurou esclarecer o porquê da utilização de uma
segunda holding na operação:
- a criação da UBS INVESTIMENTOS em nada se relacionaria com o aproveitamento
do ágio, estando tão somente ligada ao registro de investimento em moeda estrangeira
no BACEN;
- (i) a adquirente dos investimentos em PACTUAL, como visto, teria que ser a UBS
PARTICIPAQOES ou sociedade com as mesmas características; (ii) ao proceder d
aquisição de PACTUAL, UBS PARTICIPAÇÕES pagou parte do prego de aquisição à
vista ficando responsável pelo pagamento do saldo devedor do preço: (iii) os
vendedores, ou seja os antigos acionistas de PACTUAL, desejavam ser credores de
UBS AG, e não de UBS PARTICIPAÇÕES ou UBS INVESTIMENTOS, mesmo que
Fl. 8193
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

UBS AG se apresentasse como garantidora da dívida; (iv) em vista disto, UBS AG
assumiu diretamente a obrigação de pagar o saldo devedor do prego de aquisição de
PACTUAL; mas (v) havia dúvidas quanto à possibilidade de a remessa de recursos ao
Brasil, destinados ao pagamento de dívida proveniente de terceiros (UBS
PARTICIPAÇÕES), ser registrada como investimento estrangeiro no BACEN; por essa
razão, teria havido a criação de UBS INVESTIMENTOS;
- Argumenta que caso o BACEN entendesse que a transferência de recursos para o
Brasil destinada ao pagamento de obrigação assumida de terceiros não fosse apta a gerar
registro de investimento estrangeiro, como estava sendo sustentado pelos advogados
que patrocinavam os interesses de UBS AG à época, UBS AG remeteria recursos a UBS
INVESTIMENTOS, a titulo de aumento de capital, para que ela pagasse a dívida para
com os vendedores de PACTUAL, sem o risco de que essa remessa deixasse de ser
registrada como capital estrangeiro. UBS INVESTIMENTOS teria sido extinta somente
quando houve a venda da participação para PACTUAL, uma vez que a dívida existente
foi por esta empresa assumida;
- finaliza aduzindo que UBS INVESTIMENTOS foi absolutamente irrelevante para a
operação e que esse mero detalhe não poderia surtir efeitos quanto à legítima
possibilidade de amortização do ágio.
Tais argumentos não me convencem. Como bem salientou a PGFN (fls. 69416942) se a
holding (UBS AG) necessitava de um “plano B” para canalizar os pagamentos aos
vendedores do investimento, registrando-os como investimento estrangeiro, UBS
PARTICIPAÇÕES poderia cumprir tal papel, uma vez que a dívida em questão foi feita
por ela própria, sendo absolutamente mais corente que essa mesma sociedade fosse
utilizada para canalizar os recursos provenientes do exterior com origem em sua holding
controladora (UBS AG).
Ao contrário do alegado pela Recorrente, o papel de UBS INVESTIMENTOS foi
essencial para o início da amortização do ágio, uma vez que, somente com a utilização
de uma holding no Brasil controlando diretamente o investimento realizado no em
PACTUAL conforme a própria tese da Recorrente, jamais viabilizaria a confusão
patrimonial exigida pela legislação para que o ágio, ainda que legitimamente surgido,
pudesse vir a ser amortizado.
E não há que se falar em inovação do lançamento, pois a acusação da autoridade fiscal,
qual seja, a utilização de empresa veículo na operação, resta evidente na operação,
podendo ser considerado que quaisquer das duas holdings (UBS PARTICIPAÇÕES e
UBS INVESTIMENTOS) poderia ser necessária para a aquisição do investimento sem
a utilização da segunda, ao passo que, ao utilizar-se das duas empresas em etapas
distintas da operação, qualquer uma delas pode ser considerada empresa veículo na
operação como um todo.
Ou seja, no caso concreto, ainda que se considere válida a utilização da UBS
PARTICIPAÇÕES na aquisição do investimento a fim de dar ares de legalidade à
operação de modo a indicar que a formação do ágio teria cumprido os requisitos legais
estabelecidos (em especial o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o
ágio; a realização das operações originais entre partes não ligadas; seja demonstrada a
lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como a expectativa de rentabilidade
futura) – a Recorrente teria se utilizado de uma segunda sociedade criada no Brasil, no
caso, UBS INVESTIMENTOS.
Para que o ágio com fundamento em rentabilidade futura possa compor o resultado do
período, o regulamento do imposto de renda impõe, em regra, a alienação do
investimento – nesse caso, na forma de custo de aquisição , ou, em situação de exceção,
mediante amortização, desde que haja incorporação, fusão ou cisão entre investidora e
investida (art. 386, caput e inciso III), ainda que de forma reversa (art. 386, § 6o, II).
Fl. 8194
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

[...]
A contribuinte opôs embargos ao acórdão de recurso voluntário, alegando que
houve erro de fato no que “diz respeito ao à conclusão do aresto embargado de que UBS
INVESTIMENTOS teria sido interposta na operação porque UBS AG não poderia deter o
controle direto de uma instituição financeira no Brasil”, o que foi acolhido pela maioria do
colegiado a quo, com efeitos infringentes, por meio do Acórdão no 1301-004.390, verbis:
3 ERRO DE FATO
O erro de fato apontado pela Embargante diz respeito ao à conclusão do aresto
embargado de que UBS INVESTIMENTOS teria sido interposta na operação porque
UBS AG não poderia deter o controle direto de uma instituição financeira no Brasil.
Ressalto o ponto fulcral do acórdão:
[...]
Veja-se que o raciocínio levado a efeito para se negar direito à amortização do ágio foi a
de que UBS INVESTIMENTOS teria sido interposta no negócio, na condição de
controladora de UBS PARTICIPAÇÕES, a fim de que pudesse ser viabilizada a
confusão patrimonial entre UBS PARTICPAÇÕES E BANCO PACTUAL sem que se
corresse o risco de ordem regulatória (inciso III do art. 14 da Resolução do CMN n°
3.040/2002), pois, assim, o controle da instituição financeira ficaria a cargo de UBS
PARTICIPAÇÕES, e não de UBS AG.
Contudo, a Embargante tem razão quando afirma que UBS INVESTIMENTOS não
detinha o controle de UBS PARTICIPAÇÕES à época da incorporação reversa entre
BANCO PACTUAL e UBS PARTICIPAÇÕES.
Tanto a PGFN, quanto este relator, concluíram que UBS INVESTIMENTOS detinha o
controle de UBS PARTICIPAÇÕES por analisarem o ocorrido no dia 01/12/2006,
quando UBS AG transferiu a sua participação em UBS PARTICIPAÇÕES para UBS
BRASIL. Veja-se excerto da p. 33 do Termo de Verificação Fiscal (fl. 5523):

Contudo, outros passos foram realizados nos dias seguintes, e antes da confusão
patrimonial entre UBS PARTICIPAÇÕES e BANCO PACTUAL. Veja-se.
Naquela mesma data (01/12/2006), o capital social de UBS INVESTIMENTOS era de
R$ 2.045.686.176,00 (controlada por UBS AG), cujo único ativo era justamente o
investimento em UBS PARTICIPAÇÕES (naquele ínterim, sua subsidiária integral).
Contudo, três dias após (04/12/2006), UBS INVESTIMENTO aumentou o capital de
UBS PARTICIPAÇÕES (que passou para R$ 5.251.365.176,00) mediante assunção da
dívida que essa possuía por ocasião da aquisição do investimento em BANCO
PACTUAL (CCV/2006), conforme demonstrado à p. 33 do Termo de Verificação
Fiscal (fl. 5523), e reproduzido a seguir:
Fl. 8195
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

Nessa mesma data, UBS INVESTIMENTOS cedeu essa obrigação assumida à UBS
AG, em troca de parte de sua participação em UBS PARTICIPAÇÕES, no exato valor
dessa dívida (p. 34 do Termo de Verificação Fiscal - fl. 5524):

Veja-se que, a partir dessa nova alteração, UBS INVESTIMENTOS passou a deter R$
2.045.686.176,00 do capital de R$ 5.251.365.177,00 de UBS PARTICIPAÇÕES
(38,96%), não havendo, realmente, que se falar em controle de UBS PARTICIPAÇÕES
por parte de UBS INVESTIMENTOS.
Importante ressaltar que a confusão patrimonial entre UBS PARTICIPAÇÕES e
BANCO PACTUAL, e o consequente início da amortização do ágio, se deu em
fevereiro de 2007, mantendo-se o cenário de que a controladora de UBS
PARTICIPAÇÕES no momento imediatamente anterior à incorporação, e, após essa
operação, de BANCO PACTUAL, era e continuou a ser UBS AG.
Nesse cenário, de fato assiste razão à Embargante: o papel de UBS INVESTIMENTOS
na amortização de ágio foi absolutamente nulo, restando comprovado que a utilização
de UBS PARTICIPAÇÕES se deu por questões regulatórias, portanto, extrafiscais, não
havendo que se falar em utilização de empresa veículo no caso concreto, não podendo
ser esse o motivo para a não amortização do ágio.
Em respeito aos elogiáveis argumentos expedidos pelo D. Procurador da Fazenda
Nacional em sede de sustentação oral, cumpre-me ainda ressaltar que:
-UBS AG detinha participação direta em Banco UBS (situado no Brasil), não havendo
óbice para essa aquisição, uma vez que realizada antes da edição da Resolução n°
3.040/02, e a confusão patrimonial entre UBS PARTICIPAÇÕES e BANCO
PACTUAL envolveu também o Banco UBS;
-no que atine a questão regulatória que justificou a existência de UBS Participações, é
inconteste que o Banco Central autorizou UBS Participações a incorporar o BANCO
Fl. 8196
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 9101-006.790 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722995/2015-66

PACTUAL, o que implicou o direito de UBS AG a controlar diretamente uma
instituição financeira no Brasil, tal qual já ocorria com Banco UBS que, conforme
esclarecido no parágrafo anterior, passou a compor uma única empresa com sua
incorporação por BANCO PACTUAL nessa mesma operação de confusão patrimonial
entre aquele e UBS Participações.
- não se pode confundir a autorização inicial do Banco Central para aquisições de ações
de BANCO PACTUAL por parte de UBS AG, com a autorização de controle que
somente foi concedida na fase final da operação.
Por oportuno, reafirmo o entendimento de que a amortização do ágio pago com
fundamento em expectativa de rentabilidade futura, com fulcro no art. 7°, inciso III da
Lei n° 9.532/97, deveria atender, inicialmente, a quatro premissas básicas, quais sejam:
1)o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio;
2)a realização das operações originais entre partes não ligadas;
3)seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como a expectativa
de rentabilidade futura;
4)a extinção do investimento em razão da absorção do patrimônio da investidora pela
investida, ou vice-versa, conforme prevê o art. 386, e seu inciso III, do RIR/99, ou seja,
confusão patrimonial entre a real investidora e investida.
No caso objeto dos presentes embargos (ágio decorrente da aquisição do Banco Pactual
pelo Grupo UBS - CCV/2006), restou comprovado que a operação se deu entre partes
não ligadas, houve lisura na avaliação da empresa adquirida com a comprovação da
expectativa de rentabilidade futura e a extinção do investimento se deu entre a
investidora (assim entendida a holding criada no Brasil para cumprimento de regras
regulatórias, UBS PARTICIPAÇÕES) e a investida (BANCO PACTUAL).
[...]
Assim sendo, e considerando a comprovação do propósito negocial (questões
regulatórias) na utilização de UBS PARTICIPAÇÕES na aquisição no investimento em
BANCO PACTUAL, reformulo meu entendimento para dar provimento ao recurso
voluntário para restabelecer a dedução de ágio decorrente da aquisição do BANCO
PACTUAL pelo Grupo UBS (CCV/2006), tanto em relação ao IRPJ quanto no que diz
respeito à base de cálculo da CSLL. [...]
Com efeito, no presente caso, considero que restou justificado o propósito
negocial para a utilização da empresa-veículo UBS participação na estrutura negocial, por
questões regulatórias, nos termos examinados nos acórdãos de recurso voluntário e de embargos
proferidos pelo colegiado a quo, tendo este último concluído no sentido de que “restou
comprovado que a operação se deu entre partes não ligadas, houve lisura na avaliação da
empresa adquirida com a comprovação da expectativa de rentabilidade futura e a extinção do
investimento se deu entre a investidora (assim entendida a holding criada no Brasil para
cumprimento de regras regulatórias, UBS PARTICIPAÇÕES) e a investida (BANCO
PACTUAL)”.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 8197
DF CARF MF
Original